Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-63.2020.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
10/07/2025
Número: 0600240-63.2020.6.16.0137

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600240-
63.2020.6.16.0137 que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de a) condenar os
acusados Edmar de Souza Arruda, José Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da Costa
Neto e José Diniz da Costa Júnior, pelo delito de estelionato majorado nos arts 171, §3º, e 29,
caput, ambos do CP; b) condenar os acusados Edmar de Souza Arruda e José Ferreira Leite, por
falsidade ideológica eleitoral, arts 350 do CE e 29, caput, do CP; c) absolver os acusados Leandro
Pazzetto Arruda, Silvana Pazzetto Arruda, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Sidnei Oliveira Telles
Filho, delito dos arts. 171, §3º, e 29, caput, CP, com base art. 386, VII, do CPP. 1) Edmar de Souza
Arruda: crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, do CP; pena em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multas; o regime aberto; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; crime do art. 350 do CE, c/c art. 29, caput, do CP; pena 1 ano e 02 de reclusão e 05 dias-
multa; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; prestação
pecuniária de 50 salários-mínimos, art. 45, §1º do CP; Concurso material, definitiva em 02 anos e 06
meses de reclusão e 18 dias-multa. Pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária de 100 salários-mínimos, art. 45, §1º do CP; 2) José Ferreira Leite;
crime art. 171, §3º, c/c art. 29, do CP; pena 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multas; regime
aberto; pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; prestação pecuniária, de
20 salários-mínimos, art. 45, §1º CP; crime do art. 350 do CE, c/c 29, do CP; pena definitiva 01 ano
de reclusão e 05 dias-multa, regime aberto; pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos; concurso material de crimes e pena definitiva: 02 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-
multa; regime aberto, pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, prestação
pecuniária, no pagamento de 35 sm, art. 45, §1º do CP; 3) Ricardo Tadeu Lucena; pena definitiva, 01
ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multas; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos; prestação pecuniária, pagamento de 50 sm, art. 45, §1º do CP; 4) José
Diniz da Costa Neto; crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, ambos do CP; pena em 1 ano e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multas; regime aberto, pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária, pagamento de 50 salários-mínimos, nos termos do art. 45, §1º do
CP; 5) José Diniz da Costa Júnior - crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, CP; pena 1 ano e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multas; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária, de 06 sm, art. 45, §1º do CP; Ref.: 5016556-82.2020.4.04.7003;
0254/2017-4 - DPF/MGA/PR; 0000020-22.2017.6.16.0137; PC 11-94.2016.6.16.0137-SADP).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR (RECORRENTE)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RICARDO TADEU LUCENA (RECORRENTE)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
EDMAR DE SOUZA ARRUDA (RECORRENTE)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO TULIO PAGANI (ADVOGADO)
JOSE DINIZ DA COSTA NETO (RECORRENTE)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA LEITE (RECORRENTE)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
EDMAR DE SOUZA ARRUDA (RECORRIDO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO TULIO PAGANI (ADVOGADO)
JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR (RECORRIDO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE DINIZ DA COSTA NETO (RECORRIDO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO (RECORRIDO)
PATRICIA CARLA FERNANDES PERICH (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
MARCOS ROBERTO MENEGHIN (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA LEITE (RECORRIDO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
RICARDO TADEU LUCENA (RECORRIDO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44572593
10/07/2025
11:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44572593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.661

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600240-63.2020.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDMAR DE SOUZA ARRUDA
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
ADVOGADO: GUSTAVO TULIO PAGANI - OAB/PR27199
RECORRENTE: JOSE FERREIRA LEITE
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRENTE: RICARDO TADEU LUCENA
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRENTE: JOSE DINIZ DA COSTA NETO
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRENTE: JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EDMAR DE SOUZA ARRUDA
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
ADVOGADO: GUSTAVO TULIO PAGANI - OAB/PR27199
RECORRIDO: JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRIDO: JOSE DINIZ DA COSTA NETO
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRIDO: JOSE FERREIRA LEITE
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRIDO: RICARDO TADEU LUCENA
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
RECORRIDO: SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO
ADVOGADO: PATRICIA CARLA FERNANDES PERICH - OAB/PR29605
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR91949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621

Num. 44572593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO MENEGHIN - OAB/PR19039
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSOS
CRIMINAIS.
DESVIO
DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
MEDIANTE
FRAUDE.
ESTELIONATO
AGRAVADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. DOSIMETRIA DAS PENAS.
MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos contra sentença
que condenou os dirigentes partidários
como incursos no art. 350 do Código
Eleitoral e, em concurso de pessoas com os
demais (art. 29 do Código Penal), por
infração ao art. 171, § 3º, do Código Penal.
2. Insurgência do órgão do Ministério
Público Eleitoral quanto à absolvição de
corréu que exercia, ao tempo dos fatos, a
função de vice-presidente na estrutura
partidária,
bem
como
em
relação
à
dosimetria das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i)
estabelecer a competência da Justiça
Eleitoral para o julgamento do presente
caso, ante a presença de réu que, à época
dos fatos, ocupava cargo eletivo sujeito a
foro por prerrogativa de função no STF; (ii)
definir se há nulidade nas provas obtidas
mediante quebra de sigilo bancário e fiscal;
(iii) analisar o impacto da alegação de
parcialidade de testemunha na formação da
convicção do julgador; (iv) verificar a
procedência da denúncia quanto aos crimes
de estelionato agravado e falsidade ideológica eleitoral; (v) examinar a
adequação da dosimetria da pena aplicada
e a possibilidade de condenação de corréu
absolvido.

Num. 44572593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Desde o julgamento da QO-AP nº
937/RJ, pelo Supremo Tribunal Federal, o
foro por prerrogativa de função é adstrito a
crimes cometidos no exercício do cargo e
que guardem relação direta com as funções
nele desempenhadas, não tendo havido
alteração
desse
entendimento
pelo
julgamento do HC nº 232.627/DF, também
da Corte Suprema.
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal
atende aos requisitos legais, sendo medida
fundamentada
e
imprescindível
para
apuração do delito, conforme jurisprudência
consolidada.
6. A tese de parcialidade de testemunha é
afastada, sendo o depoimento corroborado
por provas documentais robustas, além da
contradita ter sido realizada a destempo.
7.
Não se sustenta a alegação de empréstimos pessoais entre os réus,
havendo comprovação de que os recursos
foram transferidos de maneira irregular para
contas pessoais de familiares e empresas.
8. Encontra-se configurado o crime de
estelionato, mediante o emprego de meio
fraudulento (simulação de contrato) para
desviar recursos do Fundo Partidário, em
prejuízo da União, beneficiando diretamente
o presidente do partido, seus familiares e
empresários.
9. A apresentação de prestação de contas
contendo
informação
falsa
à
Justiça
Eleitoral configura o crime previsto no art.
350 do Código Eleitoral.
10. A dosimetria da pena aplicada aos
recorridos deve ser revista, dado que a
sentença
desconsiderou
circunstâncias
judiciais e legais aplicáveis à espécie,
sendo necessária a majoração da pena
base para refletir a gravidade dos atos.
11. Não é possível condenar o recorrido

Num. 44572593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
sem prova de que tinha ciência, participou
ou de qualquer modo anuiu com a prática
dos crimes a ele imputados, baseado
apenas na função por ele exercida na
hierarquia partidária, sob pena de configurar
responsabilidade penal objetiva, vedada
pelo ordenamento constitucional.
12. Não se justifica a incidência da
agravante prevista no parágrafo único do
art. 350 do Código Eleitoral, porquanto a
função de dirigente partidário não se
enquadra
no
conceito
de
funcionário
público, nem mesmo por equiparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Recursos
conhecidos,
sendo
parcialmente providos aqueles interpostos
por Edmar de Souza Arruda e Ministério
Público Eleitoral, e desprovidos os demais.
Tese de julgamento:
1. Conforme teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal na QO-AP nº 937/RJ e no
HC nº 232.627/DF, para que o réu tenha
direito ao foro por prerrogativa de função
não basta que, ao tempo dos fatos,
estivesse ocupando mandato eletivo sujeito
à regra especial, sendo indispensável que o
crime a ele imputado guarde relação direta
com as atividades inerentes ao exercício do
cargo.
2. A quebra de sigilo bancário e fiscal é
válida desde que indispensável à apuração
do crime e fundamentada judicialmente.
3. A parcialidade de testemunha somente é
reconhecida
quando
demonstrada
por
evidências concretas.
4. É dispensável a perícia em documentos
ideologicamente falsos, bastando a prova
da inverdade de seu conteúdo.
5.
Configura
estelionato/apropriação
indébita a simulação de contrato para
desvio de recursos do Fundo Partidário em

Num. 44572593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
prejuízo da União.
6. A apresentação de declaração falsa à
Justiça Eleitoral, em processo de prestação
de contas, configura o crime tipificado no
art. 350 do Código Eleitoral.
7. A dosimetria da pena deve refletir a
gravidade dos atos e considerar agravantes
previstas no Código Penal.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; CP, arts. 29, 61, II, g, 62, I e 171,
§ 3º; Código Eleitoral, art. 350; LC
105/2001, art. 1º, § 4º; Lei 9.096/95, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº
128.873/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª
Turma,
j.
18.04.2017;
STF,
HC
nº
232.627/DF,
Pleno,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº
757.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª
Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº
2.101.596/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª
Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp nº
1.891.644/DF,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão, 4ª Turma, j. 06.10.2020; STJ,
AgRg no HC nº 663.881/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j.
18.05.2021; STJ, AgRg no REsp nº
1.669.729/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª
Turma,
j.
29.06.2018;
TSE,
Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
7381, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
05.12.2023; TRE/PR, Recurso Criminal nº
12910, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira da
Costa Neto, DJe 27.07.2018; STJ, RHC nº
118.283/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 24.11.2020; TSE, AgR no
Ag em REspe nº 060028474, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 19/09/2022;
TSE, AgR no Ag em REspe nº 47778, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/03/2023;
STJ,
REsp
nº
2.069.130/PR,
relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
18/12/2024; TSE, REspe nº 4210, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 23/10/2019; STJ, AgRg
no AREsp nº 2.744.847/SP, Rel. Min.

Num. 44572593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no AREsp
nº 2.324.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2023; TSE, HC
nº 060045577, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE 30/08/2018; TSE, PC-PP nº
060027272, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/05/2024; STF, AgR no HC nº
206.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, j. 06/12/2021; TRF4, ACR nº
5061009-07.2016.4.04.7100, 7ª Turma, Rel.
Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 05/11/2024;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
nº
1.922.866/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. 28/11/2022; TSE, REspe nº
583546, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJE 25/03/2015; STJ, HC nº
938.959/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta
Turma,
j.
3/12/2024;
TRE/PR,
RecCrimEleit nº 060003649, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 14/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso do Ministério Público Eleitoral, negou provimento aos recursos de José Ferreira Leite,
Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa Junior, e, por maioria,
deu parcial provimento ao recurso de Edmar Arruda, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Criminais, interpostos por EDMAR DE SOUZA ARRUDA, JOSÉ
FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, RICARDO
TADEU LUCENA e MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença proferida nos autos
da Ação Penal nº 0600240-63.2020.6.16.0137, que condenou os dois primeiros recorrentes como
incursos no art. 350 do Código Eleitoral e, em concurso de pessoas com os três seguintes (art. 29
do Código Penal), por infração à norma do art. 171, § 3º, do Código Penal, além de ter absolvido
o recorrido SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO.

Num. 44572593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Por meio da sentença de id. 43807995, o juízo de 1º grau condenou EDMAR DE SOUZA
ARRUDA e JOSÉ FERREIRA LEITE às penas, respectivamente, de 2 anos e 6 meses de
reclusão e 18 dias-multa e 2 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa, ambas substituídas por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade.
Pela mesma decisão, foram condenados RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA
NETO e JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR à pena individual de 1 ano e 4 meses de reclusão,
além de 13 dias-multa, também substituídas, cada qual, por duas restritivas de direitos.
Por fim, a decisão recorrida absolveu os corréus Leandro Pazzetto Arruda, Silvana Pazzetto
Arruda, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, este último ora
recorrido, por ausência de provas suficientes de conhecimento acerca da ilicitude dos fatos.
Em suas razões recursais (id. 43808022), EDMAR DE SOUZA ARRUDA, após defender a
tempestividade do apelo, argui, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante quebra dos
sigilos bancário e fiscal bem como a parcialidade do depoimento da testemunha Alfredo João
Delmuti Neto. No mérito, aduz que a condenação baseia-se em mera presunção, dada a função
exercida pelo recorrente junto ao órgão partidário, bem como que a contratação da empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME restou devidamente comprovada, assim como a efetiva prestação
dos serviços.
Acerca das transferências financeiras realizadas por JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, proprietário
de fato da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, para contas bancárias de familiares seus,
EDMAR DE SOUZA ARRUDA alega que decorreram de empréstimo pessoal feito pelo primeiro
para auxiliá-lo durante momento de grave crise financeira por que passava, dada a antiga
amizade que possuem.
Ao final, requer, sucessivamente, o acolhimento da preliminar referente à nulidade da quebra de
sigilos bancário e fiscal de todos os acusados e a conversão do julgamento em diligência, para
que seja realizada perícia no contrato firmado entre o partido e a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, absolvendo o recorrente quanto ao mérito.
JOSÉ FERREIRA LEITE, por sua vez, apresentou razões recursais no id. 43808036, reforçando,
em preliminar, a alegação de nulidade da prova obtida mediante quebra dos sigilos fiscal e
bancário dos acusados, ante seu caráter genérico.
No mérito, repisa os mesmos argumentos tecidos por EDMAR DE SOUZA ARRUDA quanto à
validade do contrato firmado entre o órgão diretivo do partido e a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, bem como quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, contendo
registros fotográficos do que alega serem os eventos organizados pela contratada em diversos
municípios do Paraná.
Ainda, aduz que não participou das tratativas entre os corréus EDMAR DE SOUZA ARRUDA e

Num. 44572593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO acerca de empréstimos pessoais deste para aquele, limitando-se,
na qualidade de tesoureiro do partido à época, ao pagamento dos serviços prestados pela
empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME.
Pugna, por fim, pela absolvição das imputações pelas quais foi condenado.
Em suas razões de recurso (id. 43808038), JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e RICARDO TADEU LUCENA reforçam as teses trazidas nos recursos
anteriores, tanto quanto à preliminar de nulidade da prova oriunda da quebra de sigilos fiscal e
bancário dos réus, quanto com relação ao mérito, asseverando a validade do contrato firmado
bem como a regular execução de seus termos.
Assim também, reafirmam que os valores repassados por JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO a
familiares de EDMAR DE SOUZA ARRUDA se deram em virtude de empréstimo pessoal feito por
aquele em favor deste, que enfrentava sérios problemas financeiros à época, não havendo
correlação com os serviços publicitários contratados pelo partido.
Em conclusão, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da prova oriunda da quebra dos sigilos
fiscal e bancário dos réus, absolvendo-os das imputações feitas na denúncia.
Finalmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em razões recursais de id. 43808040,
fundamenta sua irresignação na absolvição de SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, bem como
com relação à dosimetria das penas aplicadas na sentença aos condenados.
Aduz o órgão ministerial que SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, então vice-presidente do Partido
Social Cristão, tinha pleno conhecimento, anuiu e efetivamente participou do crime pelo qual foi
denunciado, dado que há prova nos autos de transferência bancária da conta da empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME, de valores desviados da agremiação partidária, para a empresa
PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda, da qual é sócio-administrador. Pugna, assim, pela
condenação do recorrido.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, entende que a sentença desconsiderou
circunstâncias judiciais relevantes e deixou de aplicar as agravantes previstas nos arts. 61, II, g, e
62, I, ambos do Código Penal.
Nesse aspecto, defende a majoração da pena-base, com aumento, na mesma proporção, da
pena de multa e da prestação pecuniária a todos os recorridos.
Além disso, busca a aplicação de agravante genérica em virtude do cargo que os réus exerciam
na estrutura partidária (art. 61, II, g, do Codigo Penal) a EDMAR ARRUDA, SIDNEI TELLES e
JOSÉ FERREIRA LEITE, bem como a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código
Penal a EDMAR ARRUDA, devendo os acréscimos correspondentes incidirem sobre todos os
crimes praticados pelos condenados.
Manifestando-se agora em contrarrazões (id. 43808050), EDMAR DE SOUZA ARRUDA rebateu

Num. 44572593 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
os argumentos do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL pela revisão da pena a ele aplicada,
reforçando que “a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a
inerente ao suposto tipo penal imputado”, omitindo-se, contudo, quanto à aplicação das
agravantes.
No mesmo sentido as contrarrazões dos recorridos JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ
DA COSTA JUNIOR, RICARDO TADEU LUCENA e JOSÉ FERREIRA LEITE (id. 43808054), que
reforçaram que as circunstâncias do crime, conforme descritas pela acusação, não extrapolam a
descrição da conduta contida no tipo penal.
O recorrido SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, por sua vez, manifestou-se por meio das
contrarrazões de id. 43808052 argumentando que, na qualidade de vice-presidente do partido ao
tempo dos fatos, não possuía qualquer poder decisório ou participação efetiva na direção
partidária, sendo que todas as contratações e pagamentos eram controlados pelo então
presidente.
Asseverou, ainda, que não tinha conhecimento da origem dos recursos financeiros transferidos
pela empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME para a conta de sua empresa, PAX Engenharia
e Empreendimentos Ltda, tendo se limitado a atender a um pedido de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA para pagamento de boletos bancários seus, além de transferência do remanescente
para conta de terceiro, com o qual não mantinha relacionamento, pugnando, ao final, pela
manutenção da sentença recorrida no que se refere à sua absolvição.
Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões (id. 43808056)
refutando a alegação preliminar dos recorrentes de nulidade da quebra de sigilo bancário e fiscal
dos envolvidos, dado que tal prova era indispensável à apuração dos crimes, em virtude da
necessidade de verificação da origem e destino dos recursos financeiros.
No que se refere à alegação do recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA acerca da parcialidade
da testemunha Alfredo João Delmuti Neto, defende que as provas documentais contidas nos
autos são suficientes, por si sós, para demonstrar a ocorrência dos crimes e sua autoria, sendo
que a testemunha somente corrobora os fatos já conhecidos pela análise documental, não tendo
manifestado qualquer inimizade quanto a nenhum dos recorrentes.
Reforça a conclusão pela existência de provas materiais e da autoria dos crimes imputados aos
recorrentes, requerendo o não provimento dos recursos por eles interpostos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
43859727 pelo conhecimento de todos os recursos interpostos, com rejeição das preliminares
arguidas pelas defesas dos recorrentes.
No mérito, defendeu a manutenção das condenações dos recorrentes, bem como a majoração
das penas impostas diante da alta reprovabilidade das condutas perpetradas e da aplicação ao

Num. 44572593 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
caso da agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, entendendo indevida, contudo, a
consideração daquela contida no art. 62, I, do mesmo diploma legal. Por fim, manifestou-se pela
reforma da sentença recorrida para condenar SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO pelo crime
tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - ADMISSIBILIDADE

A sentença foi publicada em 19/12/2023 (id. 43808009), com suspensão do curso dos prazos
processuais no dia seguinte, o que perdurou até 20/01/2024, inclusive (art. 798-A do Código de
Processo Penal).
Na mesma data em que publicada a sentença, o recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA
protocolou seu recurso, desacompanhado das razões (id. 43808012), tendo JOSÉ FERREIRA
LEITE, RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO e JOSÉ DINIZ DA COSTA
JUNIOR feito o mesmo em 22/12/2023 (id. 43808014).
Posteriormente, tanto EDMAR DE SOUZA ARRUDA (id. 43808022) quanto os demais recorrentes
(ids. 43808036 e 43808038) apresentaram as razões recursais, respectivamente em 22/01/2024 e
23/01/2024.
A impossibilidade de apresentação, em momentos distintos, do termo de interposição de recurso
e de suas razões já foi objeto de inúmeras decisões, tanto desta Corte (APEI 060032591; RSE
000000480) quanto do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspEl 12992/PR; AgR-REspEl
060001493/SC). Essa interpretação encontra-se pacificada também no âmbito do Supremo
Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL ELEITORAL - RECURSO - RAZÕES. Ante o princípio da
especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser
interposto mediante petição fundamentada - artigo 266 do Código Eleitoral -,
não cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja,
do disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões
posteriormente à formalização do recurso.
(HC n° 128.873/SP. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 18.4.2017 -

Num. 44572593 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
destaques acrescentados)

Todavia, não obstante não se tratarem de réus presos (art. 392, II, do Código de Processo Penal),
o juízo a quo procedeu à intimação pessoal dos réus, renovando-se, assim, o prazo inicial para
interposição dos recursos. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. ARTS. 266 E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONHECIMENTO -
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ARTIGO 326 (INJÚRIA ELEITORAL) C/C 71
(CRIME CONTINUADO) DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 327 II E III DO
CÓDIGO ELEITORAL. PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
RECONHECIDAS. ESPECÍFICO CONFIGURADO: INJÚRIA REALIZADA EM
SEDE DE PROPAGANDA ELEITORAL E COMETIDA POR CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. OFENSAS CONTRA PREFEITO, VEREADOR E
CANDIDATO.UTILIZAÇÃO DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM NA PRÁTICA DO ATO,
EM FEIRA PÚBLICA E MEIO A DIVERSOS ELEITORES. CAUSAS DE
AUMENTO
CONFIGURADAS.
REINCIDÊNCIA
E
ANTECEDENTES
SOPESADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERTER A PENA RESTRITIVA DE
LIBERDADE, SUBSTITUÍDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS, EM MULTA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante de previsão específica do Código Eleitoral (arts. 266 e 362), o prazo de
dez dias para a interposição de recurso criminal, já acompanhado das respectivas
razões, começa a fluir com a intimação pessoal do réu ou de seu defensor.
2. No processo penal, nos casos de dupla intimação feita ao réu e ao seu
defensor, deve-se reconhecer que o termo inicial da fluência do prazo recursal
conta-se da última intimação da sentença.
(...)
(TRE/PR, Recurso Criminal nº 12910, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira Da Costa
Neto, DJe 27/07/2018)

Em análise do contido nos autos, verifica-se que JOSÉ FERREIRA LEITE foi pessoalmente
intimado da sentença em 11/01/2024 (id. 43808017), enquanto que RICARDO TADEU LUCENA
foi cientificado da condenação em 18/01/2024 (id. 43808026), mesma data em que intimados
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO (id. 43808029) e JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR (id.
43808032).
Já EDMAR DE SOUZA ARRUDA não chegou a ser intimado pessoalmente da decisão
condenatória, por não ter sido localizado (id. 43808024), sendo o termo inicial de seu prazo
recursal, portanto, a data da ciência inequívoca da sentença, qual seja aquela da interposição do

Num. 44572593 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
recurso criminal, em 19/12/2023 (id. 43808012), conforme art. 798, § 5º, c, do Código de
Processo Penal.
Considerando, portanto, a suspensão da fluência dos prazos processuais no período de
20/12/2023 a 20/01/2024 (art. 798-A, caput, do Código de Processo Penal), tem-se como termo a
quo para a interposição dos recursos criminais pelos réus condenados o dia 22/01/2024
(segunda-feira), findando-se, consequentemente, em 31/01/2024 (quarta-feira), conforme art. 362
do Código Eleitoral.
Assim, os recursos apresentados pelos réus, acompanhados das respectivas razões, em
22/01/2024 (id. 43808022) e 23/01/2024 (ids. 43808036 e 43808038) são tempestivos e devem
ser conhecidos.
No que se refere ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em consulta aos autos digitais por meio
do PJe de 1º grau, foi possível verificar que a ciência da sentença proferida, conforme intimação
de id. 43807997, foi registrada em 22/01/2024:

Uma vez que o recurso ministerial foi protocolado em 30/01/2024 (id. 43808040), tem-se que é
tempestivo e também deve ser conhecido.

II - PRELIMINARES

1) Incompetência da Justiça Eleitoral. Foro Especial no STF.

Em sua sustentação oral durante a sessão de julgamento de 28/04/2025, o defensor constituído
do recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA suscitou questão preliminar relativa à competência
para o processamento e julgamento da presente ação penal. Manifestou-se o causídico nos
seguintes termos:

O advogado criminal [...] tem talvez o péssimo hábito de, quando ele é constituído
em segunda instância, de se alegar algumas matérias que não foram trazidas em
sede [...] dentre as quais, eminente relatora, eu ressalto aqui a mudança de

Num. 44572593 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
orientação do Supremo [Tribunal Federal] no sentido de que ex-ocupantes de
mandato possuem agora o foro especial por prerrogativa de função. No caso, ele
[Edmar de Souza Arruda) é, à época do fato, 2015 e 2016, à época do alegado
desvio, do alegado estelionato descrito no primeiro fato, deputado federal e à
época da prestação de contas, 2016, também deputado federal. Ele ocupou
mandato 2011 a 2019. Então, é a primeira oportunidade que a defesa se
manifesta depois da orientação do Supremo Tribunal Federal que, apesar de em
março do ano passado já ter formado maioria, foi agora recentemente, após o
voto do ministro [Luiz] Fux e da ministra Carmen Lúcia, que o Supremo [Tribunal
Federal] definitivamente decidiu a questão. Então, eminentes desembargadores,
em caráter preliminar eu trago que, no entendimento desse defensor, esta Corte é
manifestamente incompetente para o julgamento deste recurso, razão pela qual
se requer a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Refere-se o i. defensor ao julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do HC nº
232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, finalizado, de modo virtual, em 11/03/2025.
No julgamento em questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um posicionamento mais
amplo acerca da competência dos tribunais para processar e julgar crimes funcionais cometidos
por autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. Tal posicionamento visa manter a
referida competência mesmo após o término do exercício das funções, sendo fixada a seguinte
tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão
das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito
ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Por primeiro, em que pese não ter sido alegada anteriormente nos autos, tem-se por admissível a
arguição da preliminar feita da tribuna, dado que a sessão de julgamento de 28/04/2025 foi
efetivamente a primeira oportunidade de manifestação da parte após a finalização do julgamento
da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, por se tratar a competência material de
questão de ordem pública, é cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
No entanto, as razões invocadas pela defesa não condizem com o quanto decidido pelo STF.
Da simples leitura da tese fixada em referido julgamento, extrai-se que tal regra aplica-se aos
"crimes praticados no cargo e em razão das funções".
Longe de ter alterado o quanto decidido quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação
Penal nº 937/RJ, o novo posicionamento da Suprema Corte apenas "firmou a perpetuação da
competência para o julgamento de crimes funcionais com base em uma interpretação mais ampla
do foro especial, centrada na natureza do crime praticado pelo agente, em vez de critérios
temporais relacionados à permanência no cargo ou ao exercício atual do mandato, que podem

Num. 44572593 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
ser manipulados pelo acusado" (Informativo STF nº 1168/2025).
No julgamento da QO-AP nº 937/RJ, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a regra de que o
foro por prerrogativa de função somente se justifica quando o delito objeto do inquérito policial ou
da ação penal tenha sido praticado durante o exercício do cargo e esteja relacionado às funções
desempenhadas.
Em outras palavras, não basta que o acusado seja, ao tempo da prática delituosa, ocupante de
mandato eletivo sujeito a foro privilegiado. É preciso que o crime pelo qual responda tenha sido,
ao menos em tese, praticado com abuso da função exercida ou em razão dela.
No caso dos autos, tem-se que o recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA, a despeito de ocupar,
à época dos fatos, o mandato eletivo de deputado federal, teria praticado os crimes pelos quais
condenado em 1ª instância não em razão desse cargo, mas sim no exercício da função de
presidente do diretório municipal do PSC em Maringá, esta não sujeita a foro especial.
Assim, afasto a preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o
presente feito.

2) Nulidade de prova

Alegam os recorrentes a presença de nulidade decorrente da quebra de sigilo bancário e fiscal
por meio de decisão judicial não fundamentada adequadamente, considerada por eles como
genérica.

A investigação teve início por provocação do Ministério Público Eleitoral, que, quando da análise
da Prestação de Contas nº 11-94.2016.6.16.0137, referente ao exercício financeiro de 2015 do
órgão diretivo municipal do PSC em Maringá, considerou haver indícios de irregularidades no
contrato de "publicidade, propaganda e marketing político", firmado com a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, e determinou a instauração de investigação policial sobre os fatos (id.
43807249, pp. 1-2).
Após diligências preliminares, a autoridade policial entendeu por representar ao juízo eleitoral
pela quebra do sigilo bancário da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, pedido este
autuado sob nº 49-04.2019.6.16.0137 (id. 43807242 e seguintes).
O pedido foi amparado na alegação de que nenhuma das pessoas diretamente envolvidas na
contratação da empresa, sejam os dirigentes partidários, sócios ou administradores da
contratada, foram capazes de apresentar cópia do contrato alegadamente firmado, bem como

Num. 44572593 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
pela recusa dos "empresários prestadores de serviços em dar esclarecimentos em sede policial"
acerca dos fatos (id. 43807242, pp. 3-7).
Após manifestação favorável do órgão do Ministério Público Eleitoral (id. 43807242, pp. 11-14, e
id. 43807243, pp. 1-7), o juízo deferiu o pedido, fundamentando a decisão na falta de "localização
do contrato que deu origem aos pagamentos, as referências genéricas nas notas fiscais, os
pagamentos pelo tesoureiro sem atestar a efetiva prestação dos serviços, a falta de
esclarecimentos da destinatária sobre os serviços" (id. 43807243, pp. 9-11).
Deste modo, vê-se que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a decisão não foi contra eles
proferida, mas sim contra a empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, destinatária de vultosas
transferências de recursos partidários, cujos serviços correspondentes não foram, sob a ótica do
juízo responsável pela análise das contas do PSC de Maringá, devidamente comprovados.
Acerca da quebra do sigilo bancário, dispõe a Lei Complementar nº 105/2001:

Art. 1º. (...)
§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração
de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo
judicial, e especialmente nos seguintes crimes:
I - de terrorismo;
II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua
produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra o sistema financeiro nacional;
VI - contra a Administração Pública;
VII - contra a ordem tributária e a previdência social;
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;
IX - praticado por organização criminosa.

Em reiterada jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça entende como requisitos para a
quebra de sigilos bancário e fiscal os seguintes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NULIDADE.
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL
E
BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA A
RESPEITO DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO

Num. 44572593 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de que os requisitos para a decretação da quebra do sigilo bancário
podem ser resumidos em: (1) demonstração de indícios de existência de
delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para
obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da
pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4)
delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do
lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos
mantidos por instituição financeira.
2. Nessa linha de intelecção, O reconhecimento de que o sigilo é expressão de
uma relevante garantia fundamental ligada à personalidade, não desconstitui a
ideia, reconhecida pela jurisprudência, de que não se trata de um direito absoluto.
Este Superior Tribunal entende que é possível afastar a sua proteção quando
presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público
relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial
competente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de
investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em
indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração de suposta ocorrência
de crime sujeito a ação penal pública (RHC n. 118.283/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 14/5/2021).
3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local reformou a decisão do Juízo singular
e deu provimento ao recurso ministerial para determinar a quebra do sigilo de
dados fiscais e bancários das pessoas físicas e jurídicas devidamente
relacionadas pelo Parquet na sua inicial, dentre elas o paciente (ora agravante),
pelo período ali delimitado, com a expedição dos ofícios e demais lançamentos
decorrentes das referidas quebras. Nessa oportunidade, a Corte local, de forma
devidamente fundamentada, entendeu que, ao contrário do entendimento do
Juízo singular, a medida cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancário requerida
pelo Parquet é imprescindível às investigações quanto aos prováveis crimes
patrimoniais supostamente praticados pelo grupo investigado (Associação
Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas), do qual o paciente, em tese, fazia
parte e exercia a função de planejamento e de administração, sendo o
responsável, na maioria das vezes, por capturar, em concursos com terceiros, os
internos e detê-los na sede da aludida clínica.
Constatou-se, portanto, que a decisão está fundamentada na necessidade de
aprofundamento das investigações, como medida necessária e indispensável,
haja vista a existência de indícios de que houve movimentações financeiras
ilícitas envolvendo os acusados.
4. Soma-se a isso o fato de que, conforme destacado pelo Juízo singular, ao
contrário do alegado pela defesa, os delitos patrimoniais que se pretendem
investigar por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal são diversos daqueles
julgados na ação penal 0006229-74.2021.8.13.0301, motivo pelo qual a medida
não se mostra extemporânea, tampouco inadequada. A alteração dessa
conclusão, nos moldes pretendidos pela combativa defesa, demandaria

Num. 44572593 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta
estreita via.
5. Nesse sentido, Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus,
avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem
como os fatos delituosos objeto de um e de outro processo, para se concluir, com
precisão, se há ou não bis in idem ou litispendência (AgRg no RHC n.
106.983/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
28/4/2020, DJe de 30/4/2020).
6. Por fim, em relação à alegação de que a medida foi realizada sem determinar a
intimação prévia da defesa do acusado, verifica-se que o tema sequer foi objeto
de análise pela Corte local, cumprindo destacar que a defesa deixou de opor
embargos de declaração em face da apelação ministerial, a fim de sanar eventual
ilegalidade no acórdão impugnado, a denotar que sua análise diretamente por
esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC nº 895.623/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 29/4/2024 - destaques acrescentados)

Analisando os fundamentos da decisão de quebra do sigilo bancário da empresa suspeita de
envolvimento em desvio de recursos do órgão partidário, verifica-se que foi devidamente
fundamentada, não sendo a prova passível de ser produzida por outro meio, ante a recalcitrância
dos investigados em esclarecer os fatos apurados no inquérito policial.
Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

3) Parcialidade de testemunha

Aduz o recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA (id. 43808022) que a testemunha Alfredo João
Delmuti Neto possui "antigas desavenças" consigo e que, por isso, seu depoimento não deve ser
considerado como prova nos autos.
A contradita, formulada na audiência realizada em 17/03/2023 (id. 43807719) foi indeferida pela
magistrada a quo sob os seguintes fundamentos:

1) "INDEFIRO o pedido dos réus de alteração da oitiva da testemunha Alfredo
João Delmutti Neto para informante, eis que pleiteado após a oitiva e sua
dispensa, sendo que a testemunha quando inquirida alegou de forma expressa
não ter qualquer inimizade com as partes ou interesse no processo, inclusive,

Num. 44572593 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
com exceção do réu Edmar, mal conhece os demais réus. Ademais, em que pese
os réus alegarem que a oitiva deveria ser alterada para informante, os réus não
comprovaram em audiência, com documentos ou testemunhas, qualquer fato
capaz de retirar a credibilidade de suas alegações. Ressalta-se ainda, que o fato
narrado pela testemunha, recebimento de valor na sua conta, se trata de fato
documentado nos autos, não havendo qualquer comprovação das partes rés que
ele tenha em audiência alterado os fatos por animosidade com os réus ou por
interesse nesse caso. Assim, pelos fundamentos acima, bem como acolhendo a
manifestação Ministerial, INDEFIRO o pedido.

Acerca da contradita, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a
testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de
parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a
resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá
compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério,
ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte
interessada, quiserem dar o seu testemunho.

Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e
deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que
se refere o art. 206.

No caso concreto, a contradita foi apresentada pela defesa quando já encerrado o depoimento da
testemunha, atraindo a preclusão da matéria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART.
33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA
DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO
PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS

Num. 44572593 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é
durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha.
3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não
houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando
preclusa a matéria.
(...)
(STJ, AgRg no HC nº 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 18/5/2021)

Ainda que não se considerasse a ocorrência da preclusão, fato é que, no processo penal, o juiz é
o destinatário da prova, cabendo a ele motivar seu livre convencimento, valorando as provas
conforme seu entendimento, desde que suficientemente fundamentada a decisão. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO ART.
212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE
DE INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. No que tange à contradita de testemunha, "não se pode olvidar que o 'princípio
do livre convencimento motivado', confere ao magistrado a liberdade para formar
seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de
indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou
cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 464.049/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe de 10/8/2016).
(...)
(STJ, AgRg no HC nº 757.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
20/3/2023)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

4) Nulidade por ausência de perícia técnica

Num. 44572593 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Aduzem os recorrentes que a decisão de 1ª instância seria nula, ante a negativa de produção de
prova pericial no instrumento do contrato trazido aos autos, ainda que tardiamente.
No entanto, a decisão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência tanto do Tribunal
Superior Eleitoral quanto do Superior Tribunal de Justiça, para quem "sendo a acusação de
falsidade ideológica, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do
que ocorre com a falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do
documento" (STJ, AgRg no REsp nº 1.669.729/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe
29/6/2018). Em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DECLARAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE.
DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO. FINALIDADE
ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Quanto à preliminar de nulidade diante do indeferimento de perícia, o TRE/PB
consignou que outros meios de prova comprovaram, de forma robusta e
suficiente, que os documentos apresentados eram falsos. De fato, se as
instituições de ensino responsáveis pela emissão dos diplomas atestaram que o
recorrente não era o detentor dos respectivos títulos acadêmicos, não faria
sentido submetê-los a avaliação pericial.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a
perícia documental não é indispensável em processos envolvendo o crime de
falsidade ideológica.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 7381, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023)

No caso dos autos - como adiante se verá -, é indiferente a veracidade material do instrumento
contratual, dado que a acusação contida na denúncia refere-se ao conteúdo nele inscrito.
Pelos fundamentos expostos, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

III - MÉRITO

Num. 44572593 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

1) Resumo dos fatos

A ação penal tem origem na denúncia de id. 43807060, que assim descreveu os fatos apontados
como configuradores dos crimes tipificados no art. 171, § 3º, c.c. art. 29, ambos do Código Penal
e art. 350 do Código Eleitoral:

No dia 10 de junho de 2016, na 137ª Zona Eleitoral, nesta cidade e Comarca de
Maringá-PR, os denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ FERREIRA
LEITE, na qualidade de Presidente e Tesoureiro, respectivamente, do Partido
Social Cristão - PSC de Maringá-PR, apresentaram a Prestação de Contas do
Partido, referente ao exercício de 2015, na qual inseriram declaração falsa.
Isso porque da Prestação de Contas constavam comprovantes do ano de 2015
relativos a despesas de publicidade e propaganda junto à empresa R. T.
LUCENA COMUNICAÇÃO ME., (de titularidade formal do denunciado RICARDO
TADEU LUCENA e do denunciado JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e cujo sócio-
proprietário de fato era o denunciado JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO) sem que
houvesse um contrato particular ou a efetiva prestação de serviços, o que
resultou em desvio de valores do Fundo Partidário.
As despesas oriundas dos comprovantes falsos atingiram o valor total de R$
499.100,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cem reais) e foram transferidos
da conta bancária nº 1546/003/00004762-3, de titularidade do Diretório Municipal
do PSC em Maringá junto à Caixa Econômica Federal para a conta da R. T.
LUCENA COMUNICAÇÃO ME., nº 1546/003/00003315-0 junto à mesma
Instituição, no período de 11/06/2015 a 19/12/2015.
A essas transferências feitas à R. T. LUCENA COMUNICAÇÃO ME., sucederam
as seguintes operações:
→ Do valor de R$ 69.750,00, transferido em 07/07/2015, em
09/07/2015, R$ 33.500,00 foram sacados por JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR; R$ 13.000,00 transferidos para a conta
bancária do denunciado LEANDRO PAZZETTO ARRUDA e R$
12.000,00 para a conta bancária da denunciada SILVANA
PAZZETTO ARRUDA, respectivamente, filho e esposa de EDMAR DE
SOUZA ARRUDA;
→ Do valor de R$ 69.750,00, transferido em 12/08/2015, na
mesma data, R$ 26.997,00 foram transferidos para a conta
bancária de LEANDRO PAZZETTO ARRUDA e R$ 29.500,00, para a
conta bancária de SILVANA PAZZETTO ARRUDA;
→ Do valor de 69.750,00, transferido em 10/09/2015, na mesma

Num. 44572593 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
data, foram efetuadas duas transferências para a conta
bancária de SILVANA PAZZETTO ARRUDA, nos valores de R$
11.414,00 e R$ 13.000,00;
→ Do valor de R$ 69.750,00, transferido em 14/10/2015, no
dia seguinte foram transferidos R$ 56.497,00 para a conta da
PAX Engenharia e Empreendimentos LTDA., de titularidade do
denunciado SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO e
→ Do valor de 65.000,00, transferido em 10/11/2015, no dia
seguinte, foram transferidos R$ 19.000,00 para a conta
bancária de LEANDRO PAZZETTO ARRUDA.
Ademais, dos R$ 56.497,00 transferidos para a conta de empresa de SIDNEI
OLIVEIRA TELLES FILHO, R$ 15.747,31 e R$ 16.279,91 foram usados para o
pagamento de duas duplicatas em nome de LEANDRO PAZZETTO ARRUDA e
FÁBIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA e R$ 25.000,00 foram transferidos, a
título de amortização de uma dívida pessoal, a pedido de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, à conta bancária de Alfredo João Delmutti Neto que, posteriormente
confirmou a existência de dívida do denunciado para consigo, apesar de estar
materializado nos documentos juntados que o negócio foi celebrado também com
o denunciado FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA. Tinha, portanto, o
denunciado SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, plena e cabal consciência da
origem dos recursos, provenientes do Fundo Partidário, e, não obstante isso com
vontade livre e consciente, viabilizou as operações bancárias, que favoreceram
ilicitamente os demais denunciados citados, integrantes do núcleo familiar de
Edmar de Souza Arruda, concorrendo, assim, decisivamente, para o sucesso da
empreitada criminosa.
Os denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA, JOSÉ FERREIRA LEITE,
RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR, LEANDRO PAZZETTO ARRUDA, SILVANA PAZZETTO
ARRUDA, FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA e SIDNEI OLIVEIRA
TELLES FILHO, tinham plena ciência da origem dos recursos (fundo partidário).
RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR receberam os valores mencionados, sem terem prestado os
serviços. LEANDRO PAZZETTO ARRUDA, SILVANA PAZZETTO ARRUDA,
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA e o próprio EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, constituindo, portanto, o mesmo núcleo familiar, se locupletaram
indevidamente com os montantes descritos. EDMAR DE SOUZA ARRUDA e
JOSÉ FERREIRA LEITE ostentavam funções importantes no PSC,
respectivamente, presidente e tesoureiro, de modo, que, um aderindo ao escopo
criminoso do outro, ambos com domínio funcional do fato, viabilizaram a
concreção das condutas, contando com a contribuição de SIDNEI OLIVEIRA
TELLES FILHO, na parte que lhe coube, conforme narrado.
Dessa forma, os denunciados, unidos pelo mesmo propósito ilícito, certos de que
a conduta de cada um contribuiria para o sucesso do crime, portanto, em
coautoria, agindo com liberdade de escolha, consciência e vontade de atuação,
OBTIVERAM, ora para si (caso dos denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA,

Num. 44572593 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR, LEANDRO PAZZETTO ARRUDA, SILVANA PAZZETTO
ARRUDA e FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA), ora para outrem (como
fizeram os denunciados SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO e JOSÉ FERREIRA
LEITE), VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA UNIÃO, no valor total de R$
499.100,00, mediante a simulação de contrato de prestação de serviços de
publicidade e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas. A União foi
mantida em erro, já que a aplicação dos recursos foi diversa da esperada em lei
(artigo 44, da Lei 9.096/95 e incisos).
Ainda, os denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ FERREIRA LEITE,
valendo-se de suas posições de Presidente e Tesoureiro, respectivamente, do
Partido Social Cristão - PSC de Maringá-PR, também unidos pelo mesmo
propósito ilícito, certos de que a conduta de cada um contribuiria para o sucesso
do crime, portanto, em coautoria (posto que partilhavam o domínio funcional dos
fatos), agindo com liberdade de escolha, consciência e vontade de atuação
INSERIRAM DECLARAÇÃO FALSA NO DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS do Partido referente ao exercício de 2015, dada a inexistência de
contrato de prestação de serviços, bem como de sua efetiva prestação, com a
empresa R. T. LUCENA COMUNICAÇÃO ME.

Conforme narrativa contida na peça acusatória, durante o exercício financeiro de 2015 o diretório
municipal do Partido Social Cristão - PSC de Maringá, então dirigido por EDMAR DE SOUZA
ARRUDA (Presidente) e JOSÉ FERREIRA LEITE (Tesoureiro), efetuou pagamentos mensais à
empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, de propriedade de RICARDO TADEU LUCENA e
JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, e administrada, de fato, por JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO,
que totalizaram R$ 499.100,00, sem que qualquer instrumento contratual tivesse sido celebrado
entre as partes.
Tais pagamentos, continua a acusação, feitos com uso de recursos oriundos do Fundo Partidário,
retornaram, em parte, a EDMAR DE SOUZA ARRUDA, por meio de familiares seus, além de
servirem para amortizar dívida que possuía junto a terceiro, por meio de transferências efetuadas
entre as contas das empresas RT Lucena Comunicação Ltda ME e PAX Engenharia e
Empreendimentos Ltda, esta de propriedade de SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO.
Assim, conforme a acusação, o negócio jurídico envolvendo o diretório municipal do PSC em
Maringá e a empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME teria sido simulado, possuindo, na
verdade, o intuito de desviar recursos partidários de origem pública em benefício de empresários
e do presidente da agremiação.
Com a quebra do sigilo bancário da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, foi possível
verificar que, dos R$ 499.100,00 repassados pelo partido à empresa em 2015, R$ 58.997,00

Num. 44572593 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
tiveram como destinatário Leandro Pazzeto Arruda e R$ 65.914,00 foram entregues a Silvana
Pazzeto Arruda, respectivamente filho e esposa do recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
então presidente do PSC maringaense (id. 43807073, p. 3).
Outros R$ 56.497,00 foram destinados à empresa PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda, que
possui como sócio o ora recorrido SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, à época vice-presidente do
diretório municipal do PSC em Maringá. Desse total, R$ 15.747,31 foram destinados a pagamento
de boleto em nome de Leandro Pazzeto Arruda e R$ 16.279,91 para pagamento de outro boleto,
em nome de Fabio Alexandre Pazzeto Arruda, também filho de EDMAR DE SOUZA ARRUDA.
Além desses valores, R$ 25.000,00 foram repassados pela PAX Engenharia e Empreendimentos
Ltda a Alfredo João Delmutti Neto.
Todos esses repasses se deram na mesma data ou nos dias imediatamente posteriores ao
recebimento dos valores oriundos do partido na conta da empresa RT Lucena Comunicação Ltda
ME.
Dessa forma, tem-se que, dos R$ 499.100,00 pagos pelo órgão diretivo do PSC em Maringá à
empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME no ano de 2015, ao menos R$ 156.938,22, de um
modo ou de outro, retornaram ao presidente da agremiação partidária por intermédio de seu
núcleo familiar mais próximo.
Feita essa digressão fática, passo à análise dos recursos interpostos.

2) Estelionato agravado (art. 171, § 3º, CP)

A denúncia de id. 43807060 descreve a conduta apontada como delituosa do seguinte modo:

(...) Dessa forma, os denunciados, unidos pelo mesmo propósito ilícito, certos de
que a conduta de cada um contribuiria para o sucesso do crime, portanto, em
coautoria, agindo com liberdade de escolha, consciência e vontade de atuação,
OBTIVERAM, ora para si (caso dos denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR, LEANDRO PAZZETTO ARRUDA, SILVANA PAZZETTO
ARRUDA e FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA), ora para outrem (como
fizeram os denunciados SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO e JOSÉ FERREIRA
LEITE), VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA UNIÃO, no valor total de R$
499.100,00, mediante a simulação de contrato de prestação de serviços de
publicidade e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas. A União foi
mantida em erro, já que a aplicação dos recursos foi diversa da esperada em lei

Num. 44572593 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
(artigo 44, da Lei 9.096/95 e incisos).

Tal infração é assim descrita no Código Penal:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos
de réis.
(...)
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de
entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social
ou beneficência.

Dissertando sobre o crime de estelionato, Guilherme de Souza Nucci (in Manual de Direito Penal,
20 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024) afirma:

Há várias formas de cometimento de estelionato, prevendo-se a genérica no
caput. Obter vantagem (benefício, ganho ou lucro) indevida induzindo ou
mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em
razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber
que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir
e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da
vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano
ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu
sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de
engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta
proibida. Os métodos para colocar alguém em erro são fornecidos pelo tipo penal:
artifício (astúcia ou esperteza), ardil (também é artifício ou esperteza, embora na
forma de armadilha, cilada ou estratagema) ou outro meio fraudulento (trata-se de
interpretação analógica, ou seja, após ter mencionado duas modalidades de
meios enganosos, o tipo penal faz referência a qualquer outro semelhante ao
artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima). A utilização de
mecanismos grosseiros de engodo não configura o crime, pois é exigível que o
artifício, ardil ou outro meio fraudulento seja apto a ludibriar alguém. (...)

No caso concreto, chego a conclusão distinta daquela contida na sentença acerca do

Num. 44572593 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
enquadramento jurídico dos fatos.

2.1) Tipificação do delito

No estelionato, a vítima entrega a vantagem ao agente, acreditando que essa é a conduta
adequada na situação.
No caso dos autos, a acusação aponta para a ocorrência de estelionato na conduta dos
recorridos, consistente em simulação de negócio jurídico (meio fraudulento) com vistas a mover
valores repassados pela União para a manutenção de partido político (prejuízo alheio) para a
conta bancária de empresários e membro do diretório municipal da agremiação (para si ou para
outrem).
Tal conduta seria agravada pelo fato de que os valores objeto do crime constituem verba pública,
proveniente da União (entidade de direito público), atraindo a incidência do § 3º do art. 171 do
Código Penal.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do caráter público dos recursos oriundos
do Fundo Partidário, destinados à manutenção dos partidos políticos, mesmo após incorporados
ao caixa partidário:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL.
ACORDO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DÍVIDA
QUE SE ENQUADRA NO ART. 44, II, DA LEI 9.096/95.
1. Recurso especial interposto em 9/5/2022 e concluso ao gabinete em
16/3/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se há negativa de prestação
jurisdicional e se o partido político pode renunciar à proteção legal de
impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário.
3. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC, pois as
alegações que a fundamentam são genéricas, motivo pelo qual incide, por
analogia, a Súmula 284/STF.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da
CF/88).
5. Os recursos do fundo partidário têm natureza pública, razão pela qual são
impenhoráveis (art. 833, XI, do CPC). Ademais, eles somente podem ser
destinados aos fins consagrados no art. 44 da Lei nº 9.096/95. Ou seja, trata-
se de verbas com vinculação específica.
6. A natureza pública dos recursos do fundo partidário não os torna indisponíveis,
já que os partidos podem dispor dessas verbas em consonância com o disposto

Num. 44572593 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
na lei. Assim, o partido político pode renunciar à proteção da impenhorabilidade
dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento
de dívida contraída para os fins previstos no art. 44 da Lei nº 9.096/95.
7. No particular, no curso da ação de cobrança , as partes celebraram acordo, no
qual o partido recorrente renunciou à impenhorabilidade dos recursos do fundo
partidário na hipótese de descumprimento da avença. Considerando que a dívida
se enquadra no disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.096/95 ("propaganda
doutrinária e política"), a renúncia é válida.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ, REsp nº 2.101.596/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
12/3/2024 - destaques acrescentados)

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDO
PARTIDÁRIO. LEI N. 9.096/1996. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
PÚBLICA DOS RECURSOS. RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. FINANCIAMENTO PÚBLICO. ART. 833 DO
CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA
PÚBLICA.
1. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos
de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema
representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o
objetivo de conquista do poder político e de defesa dos direitos fundamentais.
2. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das
configurações da República, consistente na eletividade dos representantes
populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da
sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação
governamental.
3. O financiamento dos partidos políticos é instituto que proporciona a
consecução de suas atividades, e especificamente o financiamento público,
formalizado pelos repasses dirigidos ao Fundo Partidário, promove o
estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal.
4. Após a incorporação dos repasses ao Fundo Partidário, os valores
transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e,
nos termos da Lei dos Partidos Políticos, passam a ter destinação vinculada
e específica à subsistência do Partido.
5. Nos termos do inciso XI, do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os
recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza
pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de
que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência
financeira.
6. Recurso especial provido para decretar a impenhorabilidade dos valores
depositados em conta-corrente destinada ao depósito do Fundo Partidário.
(STJ, REsp nº 1.891.644/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
6/10/2020 - destaques acrescentados)

Num. 44572593 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Já na apropriação indébita, o agente detém o bem de forma lícita, vindo a dele apropriar-se
posteriormente à obtenção da posse.
Em outras palavras, enquanto no estelionato o agente se vale da fraude para enganar a vítima e
obter a posse do bem desejado, na apropriação indébita o agente possui a disponibilidade do
bem de modo lícito, vindo a dele apossar-se ilicitamente. Nisso diferem ambos os crimes do furto,
uma vez que neste último a transferência da posse é feita sem a ciência da vítima.
Comentando especificamente o crime do art. 354-A do Código Eleitoral, Luiz Carlos dos Santos
Gonçalves (Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e Conexos, 2024, p. 148) observa que:

Todas as figuras de apropriação têm em comum [...] a exigência da inversão do
ânimo da posse. O agente tinha sob sua posse legítima coisa ou valor que,
todavia, não lhe pertenciam, vindo a adonar-se dela. É o animus rem sibi habendi,
o trato da coisa ou valor de coisa alheia como se fosse própria.
O sujeito ativo não subtrai algo que não estava com ele, nem emprega uma
fraude qualquer para que a coisa ou valor lhe seja entregue: ele a possui, de
forma precária, provisória, para dar-lhe qualquer destinação, custodiá-la ou
devolvê-la, só que, então, ele a pega para si.

Guilherme de Souza Nucci (Manual de Direito Penal, 2024, p. 698), discorrendo sobre o elemento
subjetivo do tipo, complementa:

[...] A vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra
pessoa está ínsita no verbo “apropriar-se”. Portanto, incidindo o dolo sobre o
núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.

No caso concreto, extrai-se dos fatos narrados na denúncia que EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
na qualidade de presidente do PSD de Maringá, agindo com identidade de desígnios com JOSÉ
FERREIRA LEITE, que ocupava o cargo de tesoureiro da mesma agremiação, apropriou-se de
valores oriundos do Fundo Partidário, valendo-se de meio fraudulento (emissão de notas fiscais
pela empresa RT Lucena Comunicação ME) para ocultar a transferência de numerário da conta
do partido para a de seus familiares e credores pessoais.
Tem-se, portanto, que a posse do numerário oriundo do fundo público era lícita, uma vez que, na
qualidade de presidente do partido, detinha a gestão de seu uso.
Não consta dos autos que os réus tenham se valido de qualquer ardil, artifício ou outro meio
fraudulento para enganar as esferas superiores do partido para que fizessem os repasses de
verbas do Fundo Partidário ao diretório municipal de Maringá.
A fraude é, portanto, posterior à obtenção da posse do bem e visa ocultar dos órgãos
fiscalizadores - e até mesmo dos filiados do partido - a destinação ilícita dos recursos.

Num. 44572593 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Por tais razões, parece-me que a conduta dos réus, conforme descrita na denúncia, amolda-se
melhor ao tipo penal do art. 168, § 1º, III, do Código Penal:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Nesse aspecto, insta consignar, obiter dictum, que a razão de ser da causa de aumento da pena,
prevista no inciso III do § 1º do art. 168 do Código Penal, reside na maior reprovabilidade da
conduta, dado que a apropriação se torna mais grave quando o agente se vale de uma relação de
especial confiança para cometer o delito.
Assim, a majorante não pune a condição pessoal do agente (dirigente partidário), mas sim o fato
de ele ter violado um dever de fidelidade, lealdade e probidade inerente à função que exerce,
uma vez que a posse ou detenção do bem apropriado deriva diretamente do exercício dessa
atividade.
A quebra dessa confiança qualificada justifica a maior exasperação da pena, pois revela um maior
grau de desvalor da ação e do resultado.
O dirigente partidário é depositário de uma dupla relação de confiança:
Dos Filiados: que lhe confiam a gestão dos recursos privados do partido (doações, contribuições)
e a condução dos rumos ideológicos e políticos da agremiação.
Da Sociedade e do Estado: que lhe confiam a gestão de vultosos recursos públicos (Fundo
Partidário e FEFC), esperando que sejam aplicados de forma proba e em conformidade com as
finalidades legais.
Essa dupla fidúcia, que mescla interesses privados e públicos, torna a conduta do dirigente que
se apropria de recursos ainda mais reprovável.
A gestão de patrimônio alheio, realizada dentro de uma estrutura organizada e hierárquica (o
partido), é o fator determinante que atrai a incidência da norma, independentemente do nomen
juris formal da função.
Portanto, a lei visa punir com maior rigor a traição da confiança que facilita o crime, e essa
confiança está inegavelmente presente na relação entre o partido, seus filiados, a sociedade e
seus dirigentes.
Não houve, todavia, nem no recurso e nem durante o processo, qualquer questionamento nos
autos tendente a alterar a capitulação jurídica do pedido. Inclusive o e. Defensor teve a
oportunidade de formular duas sustentações orais, inovando teses, formulando novos pedidos -

Num. 44572593 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
jamais questionando a capitulação.
De minha parte, reconheço possível dúvida entre a ocorrência de estelionato qualificado (dolo
prévio ao recebimento da verba) e apropriação indébita qualificada (dolo posterior ao recebimento
da verba).
Todavia, considerando que a capitulação jurídica do fato não foi objeto dos recursos interpostos e
que, na prática, não haveria qualquer alteração na pena aplicada, deixo de levantar qualquer
questionamento relativo a eventual e discutível emendatio libelli no caso.
Ausente qualquer sombra de prejuízo concreto aos dependentes e esgotando-se a matéria de
fato na presente instância, a falta de qualquer postulação prévia e formação de dialética
processual conduz a impossibilidade do revolvimento fático para este fim.

2.2) Análise das provas

Da análise dos autos, verifica-se que, na prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do
PSC de Maringá, foram apresentadas as seguintes notas fiscais, emitidas pela empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME:

Nº: 40
Data de emissão: 09/06/2015
Valor (R$): 69.750,00
Discriminação dos serviços: Serviços prestados nos meses de janeiro e
fevereiro de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político, conforme
instrumento particular de contrato de prestação de serviços publicitários, assinado
em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 90

Nº: 43
Data de emissão: 30/06/2015
Valor (R$): 6.500,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de março de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 92

Num. 44572593 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Nº: 44
Data de emissão: 06/07/2015
Valor (R$): 69.750,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados nos
meses de março e abril de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 99

Nº: 47
Data de emissão: 13/07/2015
Valor (R$): 13.850,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de abril e maio de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 101

Nº: 48
Data de emissão: 10/08/2015
Valor (R$): 69.750,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de maio e junho de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 107

Nº: 52
Data de emissão: 09/09/2015
Valor (R$): 69.750,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de junho e julho de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807247, p. 125

Nº: 54
Data de emissão: 08/10/2015
Valor (R$): 69.750,00

Num. 44572593 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de julho e agosto de 2015, de propaganda, publicidade e marketing político,
conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807248, p. 17

Nº: 59
Data de emissão: 10/11/2015
Valor (R$): 65.000,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de agosto e setembro de 2015, de propaganda, publicidade e marketing
político, conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807248, p. 47

Nº: 61
Data de emissão: 07/12/2015
Valor (R$): 65.000,00
Discriminação dos serviços: Parte de pagamento dos serviços prestados no
mês de setembro e outubro de 2015, de propaganda, publicidade e marketing
político, conforme instrumento particular de contrato de prestação de serviços
publicitários, assinado em 06 de janeiro de 2015
Id.: 43807248, p. 82

Após a quebra do sigilo bancário da empresa contratada, verificou-se que foram recebidos os
seguintes valores provenientes do PSC de Maringá, pagos com recursos oriundos do Fundo
Partidário (id. 43807068, pp. 10-11):

Data: 11/06/2015
Valor (R$): 69.750,00

Data: 30/06/2015
Valor (R$): 6.500,00

Data: 07/07/2015
Valor (R$): 69.750,00

Data: 14/07/2015
Valor (R$): 13.850,00

Num. 44572593 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Data: 12/08/2015
Valor (R$): 69.750,00

Data: 10/09/2015
Valor (R$): 69.750,00

Data: 14/10/2015
Valor (R$): 69.750,00

Data: 10/11/2015
Valor (R$): 65.000,00

Data: 09/12/2015
Valor (R$): 65.000,00

Também a partir da quebra do sigilo bancário da empresa beneficiária, verificou-se a ocorrência
das seguintes transferências de valores de sua conta bancária para familiares de EDMAR DE
SOUZA ARRUDA (id. 43807068, pp. 12-18):

Data: 09/07/2015
Valor (R$): 13.000,00
Destinatário: Leandro Pazzeto Arruda
Valor (R$): 12.000,00
Destinatário: Silvana Pazzeto Arruda

Data: 12/08/2015
Valor (R$): 26.997,00
Destinatário: Leandro Pazzeto Arruda
Valor (R$): 29.500,00
Destinatário: Silvana Pazzeto Arruda

Data: 10/09/2015
Valor (R$): 24.414,00
Destinatário: Silvana Pazzeto Arruda

Data: 15/10/2015

Num. 44572593 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Valor (R$): 56.497,00
Destinatário: PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda

Data: 11/11/2015
Valor (R$): 19.000,00
Destinatário: Leandro Pazzeto Arruda

Do cotejo entre as datas de recebimento dos recursos pela empresa RT Lucena Comunicação
Ltda ME e as transferências por ela realizadas em favor de familiares de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA ou para a empresa PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda, vê-se claramente que as
movimentações financeiras tiveram, desde o início, o intuito de beneficiar, entre outros, o
presidente do partido.
É nítido que as transações financeiras foram casadas, com os repasses ao núcleo familiar de
EDMAR DE SOUZA ARRUDA ocorrendo apenas dias após o recebimento dos recursos pela
empresa administrada por RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, quando não na mesma data.
A versão dada pelos recorrentes de que tais valores seriam um empréstimo pessoal feito por
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO a EDMAR DE SOUZA ARRUDA, que enfrentava graves
dificuldades financeiras na época, não se sustenta.
As alegadas dificuldades financeiras do recorrente EDMAR, ainda que verdadeiras, não
comprovam a ocorrência de empréstimos pessoais feitos por JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO,
mas, ao contrário, reforçam a tese acusatória de que os recorrentes se valeram da estrutura
partidária como verdadeiro caixa eletrônico, de onde eram sacadas vultosas quantias em dinheiro
que abasteceram o padrão de vida de EDMAR e seus familiares.
Aliás, se toda essa movimentação comprova algo é a participação direta dos recorrentes em um
esquema de fraude fiscal e a credores, movimentando grandes quantidades de recursos
financeiros por intermédio de terceiras pessoas, a fim de que não pudessem ser bloqueados pelo
Poder Judiciário nos processos de execução existentes, financiando a aquisição de patrimônio
em nome dos filhos enquanto EDMAR possuía dívidas cobradas judicialmente.
Para além da alegação de EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, nada
há de concreto que comprove a existência de empréstimos pessoais entre ambos.
Não há uma única nota promissória, um contrato ou mesmo uma conversa registrada que
demonstre que houve empréstimos pessoais entre os dois. Considerando tratarem-se, ambos, de
empresários, acostumados à lida comercial, é difícil crer que aquele que empresta vultosa quantia

Num. 44572593 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
a outro que enfrenta vários processos de execução não se resguardaria.
Apesar de EDMAR ter mencionado, em seu depoimento judicial (id. 43807811 a 43807816), que
estava pagando o suposto empréstimo à época e que possuía os comprovantes, nada
apresentou.
Essa versão cai por terra também ao se considerar que as transferências de recursos não se
deram a partir da conta pessoal de JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, mas sim pela própria conta
da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME.
No que se refere à existência ou não de contrato firmado entre o partido e a empresa, é de se
considerar que a primeira nota fiscal emitida, em 09/06/2015 (id. 43807247, p. 90), já fazia
menção a "instrumento particular de contrato de prestação de serviços publicitários, assinado em
06 de janeiro de 2015".
Assim, não há razões para refutar a existência do instrumento contratual juntado no id. 43807918
e datado de 06/01/2015.
Todavia, a questão aqui tratada não depende da formalização ou não do negócio jurídico, mas
sim de sua real finalidade e, nesse ponto, as provas constantes dos autos apontam claramente
para uma simulação, destinada a ocultar a transferência de recursos públicos do PSC de Maringá
para a família Arruda, por intermédio de operadores dentro de seu círculo íntimo de convívio.
Nesse aspecto, não se duvida que algum tipo de serviço tenha realmente sido prestado ao partido
pela empresa contratada, porém a remuneração paga não corresponde ao trabalho comprovado.
A uma, porque grande parte do valor pago pelo partido foi transferido para familiares de EDMAR
DE SOUZA ARRUDA apenas dias depois do recebimento, o que denota que o valor do contrato
estava muito acima dos custos envolvidos; e, a duas, porque as fotografias juntadas aos autos
referem-se, em sua vasta maioria, a eventos realizados em outros municípios do Estado (id.
43807975), sendo que o contrato foi firmado pelo diretório municipal do partido em Maringá, não
sendo lógico que cobrisse extensão territorial para além dos limites do município.
Além disso, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO alegou, em sua oitiva judicial, que "o trabalho não era
feito particularmente para este [EDMAR] e sim todo o partido, especialmente visando a campanha
para governo do Estado" (id. 43807794 a 43807799). No entanto, o trabalho teria sido prestado
no ano de 2015, quando a eleição estadual mais próxima ocorreria somente em 2018, o que
reforça a conclusão de que o contrato foi firmado com intuito único de transferir recursos públicos
do partido presidido por EDMAR para si mesmo e para seus amigos próximos. Aliás, esse ponto
foi muito bem analisado pela magistrada sentenciante, no seguintes termos:

Clóvis Augusto Melo, apesar de conhecer a agência de Diniz Neto, Ricardo e os

Num. 44572593 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
serviços prestados, não precisou em qual época foi promovido o assessoramento
deste para o partido.
Já a testemunha Carlos Oliveira Alencar Junior afirmou que de 2015 a 2016 o
acusado Diniz Neto atuou ativamente no trabalho de assessoramento dos
candidatos do partido e não soube detalhar como se deu a contratação de tais
serviços. Porém, trata-se de testemunho isolado, conforme abaixo demonstrado.
Mencionou também o evento realizado no Giardino, declarando que foi para
divulgação dos candidatos à deputado estadual e federal pelo PSC.
Por fim, Sebastião Aurélio da Silva alegou que em 2014 e 2015 Diniz Neto
organizou um evento no Giardino para o PSC, contando com a participação do
presidente nacional do partido e do candidato à Presidência da República, que
era um pastor.
Nota-se que as informações trazidas pelos acusados e pelas testemunhas não se
encontram. É certo que as testemunhas de defesa retratam um serviço de
assessoramento político prestado pela empresa R.T.L. para o partido PSC e para
outros políticos de forma particular. Ocorre que as testemunhas não estão
retratando a mesma prestação de serviços que os réus tentam comprovar (aquela
descrita no contrato firmado em janeiro de 2015, pelo prazo de um ano), pelo
menos não na mesma época e na mesma campanha política.
Da análise dos interrogatórios, entende-se que o objetivo da campanha era
promover o partido em todo o Estado do Paraná, visando as eleições para o
governo estadual, visitando diversos municípios da região.
Acontece que as eleições de nível estadual e federal ocorreram em 2014, um ano
antes do contrato ora discutido. As próximas eleições seriam as municipais em
2016. Ou seja, 2015 nem mesmo era um ano político, estando há quatro anos
das próximas eleições estaduais que ocorreria em 2018, sendo assim duvidoso o
argumento da intenção de promover o PSC em nível estadual em um contrato de
2015.
Ainda, o citado evento do partido que teria acontecido no centro de eventos
Giardino, em Maringá/PR, evento esse citado pelas testemunhas, com a
presença do candidato à Presidência da República, Pastor Everaldo, por mais
que tenha sido organizado e dirigido por Diniz Neto, foi realizado em 2014
(conforme rápida pesquisa pela internet), ano de disputa eleitoral em nível
federal, fato anterior ao contrato de prestação de serviço que ocorreu somente
em janeiro de 2015.
Além do mais, as fotos e materiais elencados nas alegações finais dos réus não
são capazes de evidenciar a prestação do serviço de publicidade e propaganda
declarado na prestação de contas do partido, posto que não há nenhuma
comprovação de que tais fotos/folders/projetos foram produzidas no ano de 2015
e muito menos de que foram elaborados pela empresa R.T.L.
Ademais, várias fotos/folders foram copiados do site: https://issuu.com/edmararruda2023/docs/revista_apae_abril2017_issuu, que a
princípio não guarda qualquer relação com o serviço prestado pela empresa
R.T.L.
Aliás, algumas das fotografias trazidas nas alegações finais de ID 119799984, p.

Num. 44572593 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
18 e 20, retratam exatamente o referido evento ocorrido em 2014, não podendo
ser utilizadas como comprovação da prestação do serviço firmado em contrato no
ano de 2015.

Outro ponto a destacar sobre o contrato é que, em sua cláusula terceira, consta a previsão de
pagamentos mensais no valor de R$ 39.750,00, pelo período de um ano, a iniciar em janeiro de
2015, conforme cláusula segunda do mesmo instrumento (id. 43807918), o que totalizaria R$
477.000,00.
No entanto, a partir dos dados obtidos com a quebra do sigilo bancário da empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME foi possível constatar que o partido efetuou repasses em seu benefício
que totalizaram R$ 499.100,00, ou seja, uma diferença de R$ 22.100,00 acima do valor
formalmente acordado.
Isso é mais um indicativo de que o instrumento do contrato, embora formalizado, serviu apenas
para dar aparência de legalidade a um negócio jurídico simulado, voltado unicamente ao
locupletamento dos recorrentes a partir dos cofres partidários. O mesmo raciocínio se aplica às
fotografias e artes juntadas no id. 43807975.
Não há qualquer comprovação de que os eventos realizados - repise-se, em municípios diversos
daquele para onde feita a contratação - foram organizados pela empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME. Ainda, quase meio milhão de reais, em 2015, somente para custear
fotografias parece empiricamente elevado.
Destaca-se, ainda, o contido no relatório da Polícia Federal acerca da movimentação financeira
registrada pela empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME (id. 43807069, p. 2), que indica que
alguns valores transferidos pelo partido, após o crédito na conta, foram sacados sem registro da
destinação:

(...)
Com relação à movimentação posterior aos créditos recebidos pela R.T. LUCENA
COMUNICAÇÃO LTDA e relacionados em seu Ofício 5015/2019, foi gerada uma
planilha que consta no corpo do texto com toda a movimentação (créditos e
débitos acima de cinco mil reais, exceto aplicações e resgate) da conta analisada,
entre os dias 11/06/2015 e 31/12/2015, sendo que as transferências creditadas
pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSC DE MARINGÁ estão salientadas. A partir
de tal tabela, é possível verificar que, recebido o crédito do DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PSC DE MARINGÁ, com frequência, havia a saída de valores
significantes da conta da R.T. LUCENA COMUNICAÇÃO LTDA. Em vários casos,
não possível identificar a motivação da saída dos valores, vez que consta saque e

Num. 44572593 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
posterior pagamento de boletos diversos, sem, entretanto, a individualização de
tais boletos. Em várias situações, a CEF não dispõe dos dados dos boletos, razão
pela qual não foi possível estabelecer a finalidade do pagamento realizado. Em
outros casos, entretanto, foi possível fazer a identificação do destino do valor
sacado, quais sejam:
1 - No dia 07/07/2015, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSC DE MARINGÁ
creditou R$ 69.750,00 na conta da R.T. LUCENA COMUNICAÇÃO LTDA. No dia
09/07/2015, houve um saque no valor de R$ 58.500,00 nessa conta, sendo que
este valor foi destinado da seguinte forma:
A. Para o valor de R$ 33.500,00 consta: "saque realizado com uso de cartão e
senha pessoal", por pessoa jurídica, sem identificação do nome, mas constando
no campo "documento de identificação" o RG (Registro Geral) 83372729. Este
número de identidade se refere a JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, sócio da RT
LUCENA.
(...)

Um último ponto a se destacar refere-se aos valores e às datas de recebimento das cotas do
Fundo Partidário pelo diretório municipal do PSC em Maringá no ano de 2015.
A despeito da alegação de que o contrato foi firmado ainda em janeiro daquele ano, os
pagamentos só tiveram início em junho, coincidindo exatamente com as datas de recebimento
das cotas de transferência do Fundo Partidário do PSC (id. 43807245, p. 9), do seguinte modo:

Mês de recebimento da cota do FP: Junho
Valor recebido do FP: R$ 77.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 76.250,00

Mês de recebimento da cota do FP: Julho
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 83.600,00

Mês de recebimento da cota do FP: Agosto
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 69.750,00

Mês de recebimento da cota do FP: Setembro
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00

Num. 44572593 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 69.750,00

Mês de recebimento da cota do FP: Outubro
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 69.750,00

Mês de recebimento da cota do FP: Novembro
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 65.000,00

Mês de recebimento da cota do FP: Dezembro
Valor recebido do FP: R$ 84.000,00
Valor transferido para a RT Lucena: R$ 65.000,00

No tocante à responsabilidade pessoal de cada recorrente, tem-se, por primeiro, que a prática da
conduta delituosa por EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO é
incontroversa. O primeiro, como mentor intelectual e principal beneficiário do esquema criminoso
e, o segundo, como seu operador, responsável pela operacionalização do recebimento e entrega
dos valores desviados do partido político presidido por EDMAR aos "laranjas" por ele indicados,
dentro de seu núcleo familiar.
Os sócios da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e
RICARDO TADEU LUCENA possuíam inequívoca ciência do esquema criminoso, uma vez que
confirmaram conhecer a contratação e os pagamentos recebidos e as transferências realizadas.
Extrai-se dos depoimentos:

Id. 43807800 a 43807802
JUÍZA: Consta aqui nos autos que quando a empresa RT Lucena Comunicação
recebia uma parte do dinheiro mensalmente era repassado para algumas contas
de familiares do Edmar. O senhor tem conhecimento do porquê era repassado
esse dinheiro?
RICARDO: Então, não tenho conhecimento do porquê, mas era sob a orientação
do Diniz [Neto]. É uma empresa familiar né, o Diniz Júnior é tio do meu filho,
então fizemos a sociedade na empresa. Então essa parte financeira, de
administrar, era mais ele que direcionava os pagamentos. Tinha pagamento de
custo, né.

Num. 44572593 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
JUÍZA: O senhor não sabe por que era direcionado? Como era feito? O motivo?
RICARDO: Exatamente não. Não.
JUÍZA: E nem depois que teve a denúncia o senhor não conversou com ele a
respeito do porquê esse dinheiro foi direcionado para essas contas?
RICARDO: Ah, a gente não questionou muito não. Ele pagava né, era ele que
organizava
(...)
PROMOTOR: Certo. Quem era o responsável pela parte financeira da empresa?
RICARDO: Eu que cuidava mais. Cuidava mais sob a orientação do Diniz assim.

Id. 43807817 a 43807818
JUÍZA: a respeito desse dinheiro que estava na conta da empresa e foi
repassado para terceiros, o senhor tem conhecimento? Foi repassado?
JOSÉ DINIZ JÚNIOR: Tenho conhecimento de que...
JUÍZA: foi repassado para o Leandro e para a Silvana? PAX Engenharia?
Boletos... o senhor tem conhecimento?
JOSÉ DINIZ JÚNIOR: Sim.
JUÍZA: qual que foi o motivo?
JOSÉ DINIZ JÚNIOR: O motivo era uma decisão do meu pai, consistia em uma
decisão do Edmar e dele, um empréstimo que eles fizeram, uma amizade que
eles tinham, mais ou menos isso.
JUÍZA: Então, foi um empréstimo?
JOSÉ DINIZ JÚNIOR: É.
JUÍZA: feito entre o seu pai...?
JOSÉ DINIZ JÚNIOR: Foi uma decisão do meu pai, que envolveu um pouco do
dinheiro que a gente recebeu (...)

É inegável, portanto, o conhecimento de ambos os sócios da empresa de que JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO e EDMAR DE SOUZA ARRUDA combinaram pagamentos, que eram recebidos na
conta bancária da RT Lucena Comunicação Ltda ME e, posteriormente, repassados a familiares
do presidente do partido pagador, diretamente ou por meio da empresa PAX Engenharia e
Empreendimentos Ltda.
JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR assinou o contrato de prestação de serviços, que visou atribuir
uma aura de legalidade ao negócio, sendo que RICARDO TADEU LUCENA era responsável
pelos pagamentos da empresa, tendo conhecimento acerca da movimentação financeira do
negócio que, afinal, leva seu nome.
JOSÉ FERREIRA LEITE, por sua vez, ocupava o cargo de tesoureiro do PSC de Maringá em
2015, tendo subscrito o contrato firmado com a RT Lucena Comunicação Ltda ME e efetuado os
pagamentos à empresa.

Num. 44572593 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Da mesma forma que com os demais, sem sua participação no esquema o crime não seria
possível.
Em seu depoimento judicial (id. 43807803 a 43807804), confirmou que efetuava os pagamentos
inerentes ao suposto contrato, tendo pleno conhecimento da origem dos recursos financeiros para
tanto. Também teria conhecimento de que a contratação visou objetivo escuso, dado que não
houve comprovação da efetiva prestação do serviço.
Como tesoureiro, era sua responsabilidade zelar pela parte financeira do partido, efetuando os
pagamentos após a fiscalização efetiva da prestação dos serviços.
No entanto, a despeito das alegações dos recorrentes, nenhum impresso supostamente
produzido em decorrência do contrato foi apresentado, mesmo sendo dever dos dirigentes
partidários a guarda dos documentos comprobatórios das despesas por, no mínimo, 5 anos,
conforme previsto na normativa vigente (Lei nº 9.096, art. 34, IV).
Com relação a SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, sócio-administrador da empresa PAX
Engenharia e Empreendimentos Ltda, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em busca
de sua condenação, argumentando, para tanto, que tinha conhecimento do desvio de recursos do
Fundo Partidário para o núcleo familiar de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, dado que recebeu, por
meio de sua empresa e via transferência bancária oriunda da RT Lucena Comunicação Ltda ME,
valores que foram imediatamente utilizados em favor de EDMAR, além de ocupar, à época dos
fatos, o cargo de vice-presidente do partido em Maringá.
Tal conclusão é secundada nesta instância pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Consoante certidão de id. 43807066, p. 15, SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO ocupava, em
2015, o cargo de vice-presidente do diretório municipal do Partido Social Cristão de Maringá.
Segundo o relatório de análise da movimentação financeira da conta bancária da empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME, contido no id. 43807069, p. 3:

(...)
4 - No dia 14/10/2015, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSC DE MARINGÁ
creditou R$ 69.750,00 na conta da R.T. LUCENA COMUNICAÇÃO LTDA. No dia
seguinte, houve a realização de uma TED no valor de R$ 56.497,00 tendo como
destinatária a empresa PAZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO, agência 932
(Maringá/PR), conta corrente 133077, CNPJ 03.433.608/0001-06. No cadastro do
CNPJ consta que o nome da empresa é PAX ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, com endereço à AVENIDA ADVOGADO HORÁRIO
RACCANELLO FILHO 4840, APART. 1304, ZONA 7, MARINGÁ/PR, e os
seguintes sócios: GIOVANA TELLES, ROSEMAR DOS SANTOS TELLES e
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO. Todos têm seu CPF cadastrado no mesmo
endereço da empresa PAX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Num. 44572593 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO foi vice-presidente do Partido Social Cristão
(PSC), no exercício 15/04/2014 a 10/05/2016 e é vereador pelo PSD, tendo se
filiado ao partido em 31/01/2016, tendo sido eleito para a legislatura 2017-2020.

Em seu depoimento à autoridade policial (id. 43807070, pp. 15-16), posteriormente reafirmado por
ele em sede judicial (id. 43807808 a 43807810), SIDNEI confirmou que recebeu, por meio de sua
empresa, PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda, o valor de R$ 56.497,00 por meio de
transferência bancária oriunda da RT Lucena Comunicação Ltda ME, a pedido de EDMAR DE
SOUZA ARRUDA, asseverando, quanto à destinação desse recurso, o seguinte:

(...) QUE como vice-presidente do PSC nunca possuiu qualquer função
administrativa, o que inclui a contratação e pagamento de prestadores de
serviços QUE em relação à transferência eletrônica no valor de R$ 56.497,00,
datada de 15/10/2015, que favoreceu sua empresa PAX, efetuada pela empresa
RT LUCENA COMUNICAÇÃO ME, esclarece que se trata do ressarcimento de
despesas que fez a pedido do ex-deputado federal EDMAR DE SOUZA ARRUDA
QUE EDMAR ARRUDA à época disse ao declarante que precisaria pagar
compromissos financeiros pessoais a terceiros, mas que não dispunha de
recursos e tampouco poderia utilizar as suas próprias contas para pagamento, já
que elas estariam bloqueadas judicialmente QUE o declarante concordou em
fazer tais pagamentos para EDMAR ARRUDA, sendo que este então lhe
entregou, pelo que se recorda, duas duplicatas referentes ao pagamento de
empréstimos financeiros cujos devedores seriam LEANDRO ARRUDA e FABIO
ARRUDA, ambos filhos de EDMAR ARRUDA, sendo que essas duas duplicadas
tinham o valor de R$ 15.747,31 e R$ 16.279,91 QUE fez esses pagamentos no
dia 15/10/2015 QUE nesse mesmo dia, também a pedido de EDMAR ARRUDA,
transferiu eletronicamente para ALFREDO JOÃO DELMUTTI NETTO a
importância de R$ 25.000,00 (...)

Em juízo (id. 43807808 a 43807810), declarou:

JUÍZA: (...) a PAX Engenharia é do senhor né?
SIDNEI: É.
JUÍZA: essa empresa teria recebido um valor da R.T. Lucena e, desse dinheiro,
teria pagado duplicatas em nome do Fábio e Leandro, e, também, feito um
pagamento para Alfredo João. O senhor se recorda desses fatos?
SIDNEI: Eu lembro depois que fui chamado na polícia, eu fui verificar na minha
contabilidade... eu sou muito organizado, e eu recebi um recurso da RTL, eu não

Num. 44572593 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
sabia que empresa era né, porque eu o fiz a pedido de um favor de que...
segundo falou comigo, as contas da empresa estavam com problema. E o Edmar
me conhecia da política, profissionalmente, e ele pediu para mim se eu poderia
fazer o pagamento, que ele tinha que receber um pagamento e não poderia cair
nas contas dele. Eu consultei meu contador, ele perguntou como seria isso, eu
falei 'ah, vai entrar o dinheiro e eu vou pagar em seguida as contas', e fiz isso no
escritório financeiro, o dinheiro foi depositado, eu olhei, era de uma RTL. Eu não
sabia que empresa era, também não me importei e em seguida eu fiz os
pagamentos que foram os valores do dinheiro que eu recebi exatamente.
JUÍZA: e o motivo para precisar da sua conta para essa intermediação?
SIDNEI: O motivo que me foi dito, é de que as contas da empresa, da Cantareira
estavam com...
JUÍZA: mas a Cantareira nem passou por aqui né, por que quem depositou na
sua conta foi essa empresa RTL né?
SIDNEI: Mas ele disse, 'olha, a Cantareira tem um dinheiro para receber e eu não
posso, porque as contas estão...' enfim, bloqueadas, para alguma apreensão,
algum problema financeiro, que eu até sabia que eles estavam passando mesmo.
E que ele tinha que pagar essas contas e precisava fazer essa transação. Eu
perguntei se não era muita coisa, ele falou 'ah é esse valor', daí ele depositou e
eu achei que essa empresa deveria estar pagando alguma coisa da Cantareira.
Não analisei que empresa que era, não conhecia, a sigla eu não conhecia.
JUÍZA: nem o motivo para essa empresa fazer direto essas duplicatas?
SIDNEI: Não, nada.
JUÍZA: porque, a princípio não tinha razão para passar pela sua conta né?
SIDNEI: Não, não tinha.
JUÍZA: se já era uma terceira conta pagando por uma outra terceira, já não ia
passar pela Cantareira de qualquer forma né?
SIDNEI: É, não sei... se ela devesse dinheiro para a Cantareira sim, né. Foi essa
a impressão que eu tive né e foi por isso que eu fiz.
JUÍZA: então o senhor fez de favor?
SIDNEI: Para o Edmar Arruda.
JUÍZA: para o Edmar... caiu na sua conta, o mesmo valor que entrou você pagou
essas duas duplicatas?
SIDNEI: Saiu imediatamente... duas duplicatas (...)
JUÍZA: e esse valor de vinte e cinco mil para esse Alfredo?
SIDNEI: Não conhecia essa pessoa.
JUÍZA: e foi a título do que, que o senhor fez esse pagamento?
SIDNEI: Só porque o dinheiro não era meu.
JUÍZA: mas o senhor sabe... o Edmar que devia para ele?
SIDNEI: Doutora, o Edmar falou 'olha, eu preciso pagar uma conta e o dinheiro
não pode cair na minha conta, você faz para mim?', eu falei 'ah Edmar, tá bom,
vou fazer'. O dinheiro entrou, na hora, com o financeiro, eu conferi o valor que
entrou e eu perguntei 'para onde eu ponho esse dinheiro', ele falou 'para essa
duplicata, essa duplicata e transfere esse dinheiro', e eu fiz (...)

Num. 44572593 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Os pagamentos das duas duplicatas, nos valores individuais de R$ 15.747,31 e R$ 16.279,91,
bem como a transferência bancária em benefício de Alfredo João Delmutti Netto, no importe de
R$ 25.000,00, a partir da conta corrente da empresa PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda,
restam comprovados pelos documentos contidos no id. 43807071, pp. 1-13.
O recebimento dos R$ 25.000,00 transferidos pela PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda, em
razão de dívida pessoal de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, foi confirmado pela testemunha
Alfredo João Delmutti Netto em seu depoimento em juízo (id. 43807721 a 43807724), tendo assim
asseverado:

PROMOTOR: o senhor foi arrolado como testemunha aqui, desse fato, porque
aqui é imputado aos réus, especialmente ao senhor Edmar Arruda, o crime de
declaração de dados falsos para a Justiça Eleitoral e o seu nome apareceu
porque, segundo consta, segundo foi apurado pela polícia federal, o senhor
recebeu na sua conta bancária uma transferência no valor de vinte e cinco mil
reais. O senhor pode explicar, dizer do que se trata essa transferência?
ALFREDO: (...) o delegado começou a me questionar a respeito se eu tinha
recebido, se eu conhecia o senhor Sidnei Telles. Eu falei que não conhecia,
conhecia assim pela pessoa pública que é, pessoa conhecida lá na renovação
carismática da igreja católica, vereador, enfim. Aí o delegado me falou que eu
tinha recebido dele vinte e cinco mil reais. Daí eu falei para o delegado, falei
'doutor, não recebi, não tenho negócio nenhum com ele', o delegado falou 'você
recebeu sim, olha o depósito aqui'. Aí eu lembro que era um depósito de uma PJ
[pessoa jurídica] de vinte e cinco mil reais na minha conta. Eu falei 'doutor, o
senhor pode até não estar acreditando, mas assim, eu não tenho negócio
nenhum com esse cidadão, não conheço ele, estou vendo aqui que o senhor está
me apresentando o depósito de anos atrás, mas eu não tenho negócio nenhum
com esse cidadão'. Daí ele falou 'não, tudo bem, e o Edmar Arruda?'. Falei 'não, o
Edmar Arruda eu conheço.' 'Que negócio que você tem com o Edmar Arruda?'.
'Não, eu fiz uma venda, eu fui, entrei numa sociedade que o grupo econômico
deles arrendou a fazenda da minha família, dos meus pais e aí passaram alguns
anos eles me chamaram para a sociedade, porque eu trabalhei lá na fazenda uns
quinze anos e acabei ficando sócio, mas um sócio... um funcionário que cuidava
do negócio sem receber'.
PROMOTOR: qual era essa empresa, o senhor pode citar o nome?
ALFREDO: essa empresa chama Eco Reflorestamento Planeta Ltda.
PROMOTOR: o senhor chegou a figurar no contrato social dela?
ALFREDO: sim, cheguei a figurar. Aí em 2013, dante... aí comecei a conhecer o
grupo econômico e ver a forma como eles tratavam a questão financeira eu pedi
para sair, eu tive muita dificuldade para sair, até que eu consegui fazer...

Num. 44572593 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
PROMOTOR: qual que era essa forma aí?
ALFREDO: Não, era... por exemplo, cada reunião que a gente entrava, doutor,
do dia que eu entrei até o dia que eu saí era uma necessidade financeira gritante,
sabe? Sempre precisava de dinheiro, sempre tinha que fazer um financiamento e
na minha casa a gente trabalhou com o pé no chão... então eu não conseguia
mais, quando eu vi eu já estava devendo seiscentos mil reais para a sociedade e
a sociedade, sempre encabeçada por esse Edmar Arruda, eles colocaram um
juros de dois porcento, então na época lá, em 2012, 2011, eu já estava devendo
seiscentos mil reais e pagando um juros de dois porcento ao mês dentro da
sociedade, entendeu? Isso foi me angustiando e até um dia que eles foram fazer
um financiamento no banco do brasil, acho que ele era até deputado federal,
conseguiu um empréstimo, se eu não me engano, a juros de dois por cento ao
ano fixo, com prazo longo e graças a deus eu tive que... todos os sócios tinham
que assinar e eu falei que eu não ia assinar e aí eles acabaram comprando a
minha parte. Ele comprou a minha parte, mas sempre, ele de um tempo de
deputado para frente ele sempre ficava como um sócio oculto, sabe? Passou do
nome de pessoa física para uma tal de ARR, depois passou para uma tal de CFX,
aí vira e mexe trocava os... como é que fala?... os representantes legais, ora era
a ex-mulher, ora era o filho, ora era o irmão, enfim...
PROMOTOR: o senhor vendeu a sua parte por quanto?
ALFREDO: (...) de cabeça eu não vou lembrar... eles compraram do jeito que
quiseram, né (...).
PROMOTOR: e sobre esse depósito aí de vinte e cinco mil reais?
ALFREDO: (...) o Edmar Arruda eu tenho conhecimento, eu fiz a venda dessas
cotas, tal (...). [após relatar ter encontrado Sidnei Telles na rua] 'Por que o senhor
depositou vinte e cinco mil reais na minha conta? Eu fui chamado na polícia
federal'. Ele falou 'rapaz do céu, nem eu sabia disso. O Edmar Arruda pediu para
eu depositar esse dinheiro na tua conta. Inclusive eu depositei vinte e cinco mil
reais na tua conta, mais um valor na conta de um dos filhos dele'. Aí começou a
se justificar, fazer uma mea culpa, de que ele era só, ele também tá arrolado,
como acho que réu, não sei, mas ele não tem nada com isso, ele era só vice-
presidente do partido, que é um caso de desvio de dinheiro público, do PST [sic],
e que o Edmar pediu isso e ele conversou com o Edmar, o Edmar ofereceu para
o advogado do Edmar ser advogado dele, ele disse que jeito nenhum, que não
queria, não queria mais conversa com o Edmar. (...)
PROMOTOR: esses vinte e cinco mil reais... qual que é a origem deles?
ALFREDO: é da venda das cotas que eu vendi da Eco Planeta.
PROMOTOR: é um pagamento parcial da sua parte na empresa?
ALFREDO: isso. Inclusive eles estão me devendo até hoje, isso tá objeto de
ação, de uma ação... se bem que não é contra o Edmar Arruda, porque o Edmar
Arruda sempre é sócio oculto.

Analisando os valores recebidos na conta da empresa PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda
e imediatamente transferidos pelo recorrido SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO para pagamento

Num. 44572593 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
de boletos em nome de familiares de EDMAR DE SOUZA ARRUDA e para quitação de dívida
deste com Alfredo João Delmutti Netto, tem-se a seguinte situação:

Valor repassado pela RT Lucena: R$ 56.497,00
Pagamento de boleto 1: R$ 15.747,31
Pagamento de boleto 2: R$ 16.279,91
Transferido para Alfredo Netto: R$ 25.000,00
Total transferido: R$ 57.027,22

Da somatória dos valores imediatamente transferidos em benefício de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA pelo recorrido SIDNEI, verifica-se que a operação financeira contemplou a integralidade
dos valores recebidos da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME.
Assim, ao contrário do ocorrido com os sócios da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, o
recorrido SIDNEI não auferiu qualquer vantagem econômica com a intermediação feita, nem há
nos autos qualquer evidência que indique que tenha sido favorecido de algum outro modo.
Das razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 43808040), extrai-se que o
pedido para sua condenação decorre unicamente do fato de que ocupava, à época, o cargo de
vice-presidente na hierarquia partidária. Veja-se:

Dentro desse contexto, cumpre mencionar que o recorrido Sidnei Telles tinha
plena ciência que os valores transferidos pelo PSC para a empresa R.T. Lucena e
desta para sua empresa (PAX Engenharia) eram derivados do fundo partidário,
visto que, assim como os réus Edmar Arruda e José Ferreira Leite (presidente e
tesoureiro do PSC, respectivamente), Sidnei Telles também desempenhava
função de grande relevância dentro do partido, sendo seu vice-presidente.
Mostra-se forçada e fantasiosa a narrativa do apelado Sidnei Oliveira Telles Filho,
no sentido de que apenas teria recebido um pedido de ajuda de seu amigo Edmar
para pagar algumas contas, tendo aceitado receber elevada quantia de dinheiro
na conta bancária de sua empresa e dar destinação logo em seguida, conforme
orientação do próprio Edmar, sem que soubesse que esse dinheiro fosse oriundo
do fundo partidário.
Isso porque, como dito, foi transferido para a conta da empresa PAX Engenharia
e Empreendimentos LTDA. ME., de propriedade do acusado Sidnei Telles, o valor
de R$ 56.497,00, oriundo da empresa R.T. Lucena Comunicação. Referido valor
foi usado, como já demonstrado alhures, para pagamento de duas duplicatas em
nome de Leandro Pazzetto Arruda e Fábio Alexandre Pazzetto Arruda, nos

Num. 44572593 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
valores de R$ 15.747,31 e R$ 16.279,91. Além disso, R$ 25.000,00 foram
transferidos diretamente para Alfredo João Delmutti Neto.
Referidas transações teriam sido feitas, conforme declarações de Sidnei, a
pedido e sob orientação de Edmar de Souza Arruda. Ora, soa inverossímil que o
vice-presidente do partido PSC, Sidnei Telles, não tivesse consciência plena da
origem desses recursos, mesmo porque se trata de político experiente e pessoa
afeita às práticas comerciais, que certamente não permitiria que valores de
significativa monta simplesmente transitassem graciosamente pelas contas
bancárias da sua empresa, haja vista as implicações que poderiam resultar desse
trânsito de valores.

É inegável que SIDNEI tinha pleno conhecimento de que EDMAR passava por dificuldades
financeiras, bem como que respondia a processos nos quais suas contas bancárias haviam sido
bloqueadas pela Justiça em virtude de inúmeras dívidas. Isso é dito por ele em seu depoimento.
Assim também, tinha plena ciência de que parte daqueles valores recebidos da empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME eram destinados à aquisição de patrimônio imobiliário em nome
dos filhos de EDMAR, Leandro Pazzetto Arruda e Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, que serviram
de "laranjas" em esquema de ocultação de bens.
Resta evidente, portanto, a participação voluntária e direta de SIDNEI em esquema de fraude à
execução, que visava ocultar do Poder Judiciário patrimônio adquirido por EDMAR em nome de
terceiros, enquanto seus credores eram mantidos em completa ignorância.
Todavia, a partir daí não é possível se chegar à conclusão pretendida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em seu recurso nestes autos.
Isso porque, ao contrário de JOSE FERREIRA LEITE, que ocupava o cargo de tesoureiro do
partido e que, por isso, tinha acesso irrestrito às contas bancárias da agremiação, aprovando
despesas e realizando pagamentos, o recorrido SIDNEI ocupava a vice-presidência, cargo este
que é, por excelência, de natureza expectativa.
Nada há nos autos que o conecte ao contrato firmado entre o partido e a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, utilizada para operacionalizar o esquema de desvio de recursos.
Também, não assinou a prestação de contas do partido nem se demonstrou, por qualquer meio
de prova, que tinha ciência da origem dos recursos recebidos da empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME.
Ao contrário, a testemunha Alfredo João Delmutti Netto afirmou que, em conversa com SIDNEI,
ouviu o recorrido expressamente manifestar desconhecimento acerca da origem do dinheiro,
embora tenha reafirmado conhecimento da situação financeira de EDMAR à época.
Condená-lo em virtude unicamente de uma presunção de conhecimento do desvio à partir do

Num. 44572593 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
cargo por ele ocupado dentro da estrutura partidária constituiria responsabilidade penal objetiva, o
que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:

RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. COAUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS
RECORRIDOS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
1. É autor do crime quem, de qualquer modo, para ele concorre. Inteligência do
art. 29 do Código Penal.
2. Na seara criminal, é indispensável a individualização da conduta do agente,
com provas robustas que indiquem com certeza que participou do crime.
3. A Teoria do Domínio do Fato não se presta a suprir a ausência de provas da
participação do autor mediato do crime, sob pena de caracterizar verdadeira
responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. Não se admite a condenação de terceiros apontados como coautores
simplesmente pela condição de candidato ou pelo cargo que ocupam, sem a
devida demonstração de que tinham conhecimento, anuíram ou dirigiram a ação
tida como criminosa.
5. Recurso não provido.
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 060003649, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
14/04/2023)

À míngua de qualquer evidência que afaste a versão dada por SIDNEI, de que desconhecia que
os recursos recebidos da RT Lucena Comunicação Ltda ME e transferidos a pedido de EDMAR
provinham do Fundo Partidário do PSC maringaense, a manutenção da sentença que o absolveu
é medida que se impõe.
Essa versão é reforçada pelo fato de que SIDNEI não auferiu vantagem econômica com a
transação, ao contrário de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ
DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, auxiliados que foram pelo
tesoureiro do partido, JOSÉ FERREIRA LEITE.
Quanto à razão para ter aceito receber recursos por interposta pessoa para em seguida transferi-
los em benefício de EDMAR, resta claro que tinha ciência da existência de esquema destinado a
fraudar execuções em trâmite na Justiça em face do corréu. Disso, no entanto, não decorre a
conclusão adicional de que também aderiu ao esquema de desvio de recursos públicos do
partido.
De todo o exposto, constata-se, ao final, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos
caracterizadores do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, com a obtenção de

Num. 44572593 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
vantagem ilícita em favor de EDMAR DE SOUZA ARRUDA e dos sócios da empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e
RICARDO TADEU LUCENA, com participação direta de JOSÉ FERREIRA LEITE, em prejuízo do
Partido Social Cristão de Maringá - PSC, mediante fraude. A qualificadora decorre do
conhecimento de todos os envolvidos acerca da origem pública dos recursos movimentados.

3) Falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE)

A denúncia de id. 43807060 descreve a conduta apontada como delituosa do seguinte modo:

(...) Ainda, os denunciados EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ FERREIRA
LEITE, valendo-se de suas posições de Presidente e Tesoureiro,
respectivamente, do Partido Social Cristão - PSC de Maringá-PR, também unidos
pelo mesmo propósito ilícito, certos de que a conduta de cada um contribuiria
para o sucesso do crime, portanto, em coautoria (posto que partilhavam o
domínio funcional dos fatos), agindo com liberdade de escolha, consciência e
vontade de atuação INSERIRAM DECLARAÇÃO FALSA NO DOCUMENTO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS do Partido referente ao exercício de 2015, dada a
inexistência de contrato de prestação de serviços, bem como de sua efetiva
prestação, com a empresa R. T. LUCENA COMUNICAÇÃO ME.

Tal infração é assim descrita no Código Eleitoral:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa,
se o documento é particular.

Dissertando sobre o crime de falsidade ideológica eleitoral, Rodrigo Lopes Zilio (in Manual de
Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo: JusPodivm, 2024) afirma:

Num. 44572593 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

(...) A falsidade ideológica pressupõe uma alteração de substância do documento,
ou seja, refere-se ao aspecto interno do documento. É dizer, a falsidade
ideológica guarda pertinência com o conteúdo do documento.
(...)
(...) a finalidade eleitoral é aferida pelo contexto e intenção de reverberar efeitos
em uma dada eleição, e não encontra um limite cronológico determinado para sua
afeição. Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a finalidade eleitoral, para fins do
art. 350 do Código Eleitoral, não exige que o crime seja cometido,
necessariamente, durante o período eleitoral, bastando que ocorra lesão às
atividades-fim da Justiça Eleitoral" (REspe nº 595-36/PR - j. 21.02.2017 - DJe
24.03.2017). Portanto, é exigido um elemento subjetivo específico, ou seja, a
finalidade de causar uma interferência na autenticidade e na fé pública eleitoral.
(...)
(...) De acordo com o STF, a prestação de contas eleitoral é reputada como
documento público para fins de falsidade ideológica eleitoral (1ª Turma - Inq. nº
3601/SP - j. 15.09.2015 - DJ 29.10.2015). A prestação de contas, também para o
TSE, é documento de natureza pública (HC nº 060434813/RJ - j. 03.05.2018 -
DJe 12.09.2018).
(...)
É crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa
-
independentemente de uma condição especial de eleitor, candidato ou dirigente
partidário. (...) Na hipótese de prestação de contas de campanha, como regra, o
crime de falso é cometido pelo candidato ou pelo administrador financeiro da
campanha; todavia, é igualmente possível que terceiro seja autor da conduta
principal (ex. prestador de serviços que apresenta nota fiscal contendo dados
inverídicos).
(...)
A consumação ocorre no momento em que é omitida a declaração deveria
obrigatoriamente constar do documento ou, ainda, quando é inserida no
documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, não sendo
exigido prejuízo concreto. Desse modo, porque não exige resultado ulterior para
sua consumação - seja na forma comissiva ou omissiva -, trata-se de crime
formal. Para o TSE "o tipo previsto no art. 350 do CE - falsidade ideológica - é
crime formal", pois é "irrelevante para sua consumação aferir a existência de
resultado naturalístico" (HC nº 154094/BA - j. 07.12.2011 - DJe 14.02.2011).
Também para o STF "trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a
ação omissiva ou comissiva, independentemente da ocorrência de prejuízo,
bastando para sua configuração a potencialidade de dano decorrente da falsidade
do conteúdo do documento" (Pleno - HC nº 96.233/SP - j. 07.05.2009 - DJ
05.06.2009).

Num. 44572593 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
No caso dos autos, a acusação aponta para a ocorrência de falsidade ideológica somente na
conduta dos dirigentes responsáveis pela prestação de contas do exercício financeiro de 2015 em
Maringá, EDMAR DE SOUZA ARRUDA (presidente) e JOSÉ FERREIRA LEITE (tesoureiro).
Segundo consta, em 10/06/2016 foi protocolada junto ao Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá
a prestação de contas nº 11-94.2016.6.16.0137, do Partido Social Cristão - PSC (id. 43807245, p.
3).
Referida prestação de contas foi subscrita pelos recorrentes EDMAR DE SOUZA ARRUDA e
JOSÉ FERREIRA LEITE, além do advogado do partido, Carlos Oliveira Alencar Junior, e o
contador responsável, José Gomes Ferreira.
Naqueles autos, foi declarada "despesa com propaganda e publicidade" no valor de R$
499.915,00 (id. 43807245, p. 23), sendo apresentadas, como documentos comprobatórios, as
notas fiscais nos 40 (id. 43807247, p. 90), 43 (id. 43807247, p. 92), 44 (id. 43807247, p. 99), 47
(id. 43807247, p. 101), 48 (id. 43807247, p. 107), 52 (id. 43807247, p. 125), 54 (id. 43807248, p.
17), 59 (id. 43807248, p. 47) e 61 (id. 43807248, p. 82).
A despeito dos valores declarados na prestação contas, da somatória dos repasses do partido à
empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME extrai-se que, ao todo, a despesa atingiu R$
499.100,00, mesmo valor correspondente às notas fiscais emitidas pela contratada.
Todavia, consoante já analisado no tópico anterior, em que pese a apresentação do instrumento
do suposto contrato entre o partido e a empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, dos autos
resta evidente que a formalização da contratação visou, unicamente, atribuir aparência de
legalidade a ato simulado, voltado exclusivamente ao locupletamento do presidente do partido,
EDMAR DE SOUZA ARRUDA, e dos sócios da empresa de publicidade administrada, de fato, por
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO.
Não há no processo nenhuma evidência que comprove que os serviços supostamente
contratados foram efetivamente prestados.
Ao contrário, as alegações dos recorrentes são contraditórias com os fatos.
EDMAR DE SOUZA ARRUDA, quando ouvido em juízo (id. 43807811 a 43807816), afirmou que
"o Diniz, como contratado, trabalhou no planejamento e divulgação do partido no sentido de
fortalecimento na nossa região e, claro, cada região do estado fez a mesma coisa, tanto é que o
projeto acabou sendo é vitorioso e o Ratinho se elegeu governador em 2016".
JOSÉ FERREIRA LEITE, por sua vez, em seu depoimento durante a instrução do feito (id.
43807803 a 43807804), asseverou que "eles elaboravam as revistas e campanha do partido; o
serviço foi efetivamente prestado; ajudou eles a fazerem as revistas que faziam; ajudava a
escolher as fotos, pois conhecia os Municípios".
Já o responsável, ainda que oculto, pela empresa contratada, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, em

Num. 44572593 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
seu depoimento em juízo (id. 43807794 a 43807799) asseverou que "o Edmar tinha interesse
como deputado e coordenador regional do PSC de se tornar cada vez mais conhecido, mas o
trabalho não era feito particularmente para este e sim todo o partido, especialmente visando a
campanha para governo do Estado; trabalhavam com mapa e os dados de cada um dos oitenta
Municípios; executaram o serviço de forma correta".
Assim, do simples confronto entre as versões apresentadas pelos responsáveis pelo partido com
aquela apresentada pelo administrador de fato da empresa contratada, vê-se claramente que não
são condizentes.
Consoante já assentado no presente Voto, os serviços teriam sido prestados, de acordo com o
declarado na prestação de contas partidária, no ano de 2015, mediante contrato vigente de
janeiro a dezembro daquele ano.
Logo, não faz sentido algum que a publicidade contratada visasse fortalecer a sigla para a
campanha ao governo do Estado, que só ocorreria em 2018.
Por essa razão, o depoimento da testemunha Aldemir de Moraes (id. 43807738 a 43807743), que
teria trabalhado como fotógrafo nos eventos realizados em virtude do suposto contrato, em nada
contribuiu para a tese defensiva. Em sua oitiva, afirmou:

ADVOGADO: o senhor tem conhecimento de um evento que o Partido Social
Cristão, no Giardino, onde trouxe alguns candidatos, é a nível estadual, nível
nacional. Se foi o senhor que fotografou?
ALDEMIR: sim, sim!
ADVOGADO: beleza, você se recorda se nesse evento estava o candidato
Ratinho Júnior, que é o atual Governador?
ALDEMIR: sim, juntamente com o candidato à presidência da república, o pastor
Everaldo.
ADVOGADO: e eles tiraram fotos assim com várias pessoas com outros
candidatos, senhor se recorda disso?
ALDEMIR: Com certeza, né? Foram tiradas sim.
ADVOGADO: sabe dizer se nesse evento do Giardino, o cerimonialista quem que
estava coordenando e tal era a pessoa do Diniz?
ALDEMIR: sim, estava, foi o cerimonialista.
(...)
ADVOGADO: O senhor tirou fotos, senhor Aldemir de candidatos a vereadores
ou prefeitos da região para fazer santinho material?
ALDEMIR: sim, tirei várias fotos, muitas fotos diversas, centenas.

Carlos Roberto Massa Junior, conhecido como "Ratinho Jr", contudo, somente viria a ser

Num. 44572593 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
candidato ao governo do Estado em 2018 e as eleições municipais, em que fotografias para a
confecção de santinhos seriam tiradas, somente ocorreria no ano seguinte ao da suposta
contratação da testemunha.
Ainda, a suposta contratação foi feita pelo diretório municipal do partido em Maringá, o que, por si
só, afasta a alegação de que buscava atuação em outros municípios da região ou mesmo de
outras regiões do Estado.
Apesar da menção a revistas e outros impressos confeccionados pela empresa contratada, os
recorrentes foram incapazes de apresentar um único exemplar desse material, limitando-se a
anexar imagens geradas por arte gráfica em alegações finais (id. 43807975), além de juntar
fotografias de eventos ocorridos em anos anteriores.
A apresentação de documentos ideologicamente falsos na prestação de contas do partido, com o
intuito de justificar despesas que, de fato, configuram desvio de recursos de origem pública com
destinação vinculada (art. 44 da Lei nº 9.096/95), configura o crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, na medida em que atinge o bem jurídico tutelado pela norma. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO
CÓDIGO ELEITORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PODER-
DEVER DO ÓRGÃO ACUSADOR. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI
RELEVÂNCIA
JURÍDICO-PENAL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
NÃO
VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 24/TSE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
AMPARADA
EM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ainda que a veracidade das informações contidas em documentos
apresentados em prestação de contas fique sujeita à posterior averiguação, é
certo que "a falsificação ou uso de documento no âmbito de prestação de contas
possui finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir a fé
pública eleitoral, que é considerada o bem jurídico tutelado pelas normas
incriminadoras" (REspe 38455-87, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de
18/12/2014).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060028474, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 19/09/2022)

Num. 44572593 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 24 E 28 DA SÚMULA DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Para a configuração do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, é
relevante se a ação ou a omissão "teve fins eleitorais, ou seja, se, de alguma
forma, demonstrou potencial lesivo às finalidades perseguidas pela realização do
pleito eleitoral e pelas instituições a ele vinculadas", de modo que a expressão
fins eleitorais, prevista no tipo, abrange, em verdade, qualquer falsidade
ideológica correlacionada às atividades-fim da Justiça Eleitoral e que o bem
jurídico tutelado é a fé-pública eleitoral, consistente na confiança, na lisura e na
veracidade das informações prestadas em âmbito eleitoral" (HC 060157881, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/11/2017).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 47778, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/03/2023)

Por tratarem-se de recursos pertencentes ao partido político, oriundos de repasse de fundo
público vinculado à atividade-fim da agremiação (art. 44 da Lei nº 9.096/95), por delegação
constitucional incumbe à Justiça Eleitoral o exercício da fiscalização quanto a seu uso (art. 17, III,
CF), sendo esta a destinatária das declarações e documentos apresentados em prestação de
contas anual.
Assim sendo, considerando que os recorrentes EDMAR DE SOUZA ARRUDA e JOSÉ
FERREIRA LEITE, na qualidade, respectivamente, de presidente e tesoureiro do diretório
municipal do Partido Social Cristão de Maringá, inseriram declaração falsa na prestação de
contas apresentada à Justiça Eleitoral, referentemente ao exercício financeiro de 2015, com a
finalidade de ocultar desvios de recursos públicos em proveito próprio, tem-se por configurado o
crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, não merecendo reparo a sentença que os
condenou.

4) Dosimetria das penas

4.1) Princípio da consunção

Também da tribuna da sala de julgamentos, o i. defensor do recorrente EDMAR DE SOUZA
ARRUDA trouxe questão não aventada no recurso interposto, relativa à possibilidade de absorção

Num. 44572593 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
do crime de falsidade ideológica eleitoral pelo crime antecedente de estelionato, o que fez do
seguinte modo:

Evidentemente , senhor Presidente, que sendo o caso de ser superada essa
preliminar [quanto à competência da Justiça Eleitoral] e a matéria aqui é uma
matéria de prova, ao ponto de se entender que a prestação do serviço foi
prestado ou não, de haver prova da prestação do serviço, isso evidentemente que
fica a cargo da análise probatória, mas eu gostaria aqui, eminente relatora, de
salientar outros argumentos que não foram trazidos no recurso de apelação,
especialmente por que? Porque nós estamos aqui em sede de condenação por
estelionato, porque ele teria, na condição de presidente do partido PSC lá de
Maringá, feito um contrato com uma empresa de publicidade de
aproximadamente 490.000 reais, esse valor, em diversas vezes, foi transferido
para essa empresa de publicidade e, posteriormente - e a prova é inequívoca -,
parte desses valores vieram para contas dos filhos dele ou de empresas que ele
era devedor na sua atividade privada. Quanto a isso a prova é incontroversa. E,
em razão disso, ele foi condenado por estelionato, por ter dado prejuízo ao Fundo
Partidário. E ainda ele foi condenado, no segundo fato, por falsidade eleitoral, lá
do 350. Então, segundo o Ministério Público e a sentença haveria um concurso
material entre o estelionato e a fraude, a falsidade ideológica do artigo 350. No
entanto, segundo os precedentes que eu colacionei no TSE, quando a falsidade
documental, no contexto da prestação de contas eleitorais, destinada apenas a
ocultar o ilícito praticado, não se desdobra em delito autônomo, resta absorvida
pelo crime antecedente. Então o que que eu estou defendendo aqui, eminente
relatora - isso não foi trazido nas razões de apelação -, que nós não temos dois
crimes, mas sim um único crime, tão somente o crime de estelionato. Eu extraio
essa conclusão também da própria sentença, quando ela diz, abre aspas, nesse
sentido, demonstrada a fraude na utilização de valores originários do Fundo
Partidário, bem como a ação dos réus Edmar de Souza Arruda e José Ferreira
Leite em declarar contratação falsa no relatório anual de prestação de contas, sob
o enfoque da sentença, vislumbra-se que estes praticaram o tipo penal da
falsidade ideológica eleitoral. Eu cheguei também a esta conclusão, eminente
desembargadora relatora, porque a própria descrição da denúncia traz em um
primeiro momento estelionato e, num segundo momento, a falsidade ideológica
do 350, na prestação de contas, os valores são os mesmos, as pessoas são as
mesmas, as datas são as mesmas, enfim, há uma relação sem dúvida alguma de
dependência entre uma infração e outra que sob o enfoque de outro julgado aqui
do TSE, mais especificamente no agravo regimental no REsp eleitoral 060054,
aonde envolvia um candidato que forjou documentos para prestar contas, a
acusação queria condenar por falsidade ideológica eleitoral, mais captação ilícita
de sufrágio e a decisão do TSE foi no sentido de que a falsidade para ocultar a
captação ilícita eleitoral é absorvida pela infração antecedente. É o que a gente
trata como pós-fato impunível.

Num. 44572593 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Assim, da própria manifestação do i. defensor, verifica-se que tal arguição não integrou as razões
recursais, não tendo sido devolvida à análise desta Corte.
Esse fato, por si só, impede a análise da tese suscitada somente na sustentação oral
apresentada por ocasião do julgamento do feito. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2012. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. QUADRILHA
(ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
PELO TRIBUNAL REGIONAL, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM DA
PENA IMPOSTA. ALEGADA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. MATÉRIA, EM TESE, PRECLUSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE, À LUZ DO NOVEL
ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA, SEM PREJUÍZO DO
EXAME DO RECURSO CRIMINAL ULTERIOR, SE INTERPOSTO.
(...)
2. A inauguração de linha defensiva somente no âmbito dos Aclaratórios não se
presta a modificar pena regularmente instituída na origem, por força da ocorrência
do fenômeno da preclusão. In casu, a tese de aplicação do princípio da
consunção não foi suscitada na instância ordinária, oportunidade na qual as
impugnações que desafiam as decisões ostentam ampla devolutividade.
(...)
(TSE, Habeas Corpus nº 060045577, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
30/08/2018)

Contudo, considerando que a fixação da pena passa pela análise do concurso material
estabelecido na sentença, passo à análise da tese trazida a destempo pela defesa de EDMAR
ARRUDA.
O princípio da consunção, ou absorção, é um critério para solucionar o conflito aparente de
normas penais, pelo qual a norma mais abrangente, ou mais grave, prevalece sobre a menos
grave ou que descreve uma fase normal de execução do delito principal. Sua aplicação exige que
um crime seja meio necessário ou etapa de preparação ou execução de outro, exaurindo-se
neste.
Entretanto, a consunção não se aplica quando os delitos, embora possam guardar alguma
conexão fática, são autônomos, tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em momentos
distintos. Nessas situações, a pluralidade de lesões a interesses jurídicos diferenciados impede a
absorção, configurando-se o concurso de crimes.
A autonomia delitiva impede que um crime seja considerado mero exaurimento ou ato
preparatório de outro se as condutas foram praticadas com desígnios independentes e em

Num. 44572593 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
contextos temporais e fáticos separáveis. A distinção dos momentos consumativos é um forte
indicativo da independência entre as infrações penais.
No caso específico do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código
Eleitoral) e do estelionato (art. 171 do Código Penal), a distinção dos bens jurídicos tutelados é
manifesta.
O primeiro visa proteger a fé pública eleitoral e a regularidade do processo eleitoral, consumando-
se com a mera inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de
alterar a verdade fática em documento com repercussão eleitoral.
O estelionato, por sua vez, tutela o patrimônio, exigindo para sua consumação a obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A efetiva lesão patrimonial é, portanto, elemento
essencial.
Dessa forma, a prática do estelionato não é, por si só, absorvida pela subsequente falsidade
ideológica para fins eleitorais quando os crimes ocorrem em momentos distintos e com desígnios
autônomos. A fraude patrimonial não se esgota na ofensa à fé pública eleitoral posterior, que
representa nova e independente violação de bem jurídico.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 206.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, assim se
pronunciou:

É que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados
absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é
meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro
crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. Conforme assinala
Cezar Roberto Bitencourt,
"[p]elo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal (etapa) de preparação ou
execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção
quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em
outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie,
mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absolve o crime tentado, o crime de
perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase
mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o
princípio major absorbet minorem. Assim, as lesões corporais que
determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto
com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de
violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a aplicação da norma

Num. 44572593 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
consunta, por abranger o delito definido por esta" (Tratado de direito penal.
Parte Geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 135-136).
Na fixação dos contornos desse princípio, valho-me da lição de Toledo, in verbis:
"O princípio ne bis in idem, freqüentemente invocado em direito penal,
impede a dupla punição pelo mesmo fato.
Esse o pensamento orientador do princípio da consunção, muito discutido,
de conceituação pouco precisa e, em alguns casos, de utilidade
problemática ante a possibilidade de solução satisfatória com a aplicação
dos princípios anteriormente examinados.
Todavia, há casos sem dúvida não abrangidos pela especialidade ou
subsidiariedade (pós-fato impunível) que encontram solução com aplicação
do princípio da consunção, motivo suficiente para sua aceitação doutrinária.
Há, na lei penal, tipos mais abrangentes e tipos mais específicos que, por
visarem a proteção de bens jurídicos diferentes, não se situam numa
perfeita relação de gênero para espécie (especialidade) nem se colocam
numa posição de maior ou menor grau de execução do crime. Um exemplo
disso temos na violação do domicílio (CP, art. 150), que lesa a liberdade da
pessoa, e no furto (art. 155), lesivo ao patrimônio.
Se, todavia, a violação da residência é o meio empregado para a
consumação do furto, a punição deste último crime absorve a punibilidade
do primeiro. A norma mais ampla, mais abrangente, do furto, ao incluir como
um de seus elementos essenciais a subtração, ou seja, o apossamento da
coisa contra a vontade do dono, abrange a hipótese de penetração na
residência, contra a vontade do dono, para o apossamento da coisa. Essa
norma mais ampla consome, absorve a proteção parcial que a outra menos
abrangente objetiva.
Note-se que a violação do domicílio não é etapa ou passagem necessária
para o furto, como ocorre com a lesão corporal em relação ao homicídio,
pelo que a aplicação do princípio da subsidiariedade tácita seria discutível,
embora defensável. Mas, estando esse fato prévio abrangido pela prática do
crime mais grave, numa relação de meio para fim, é por este consumido ou
absorvido.
O mesmo ocorre com certas modalidades de falsum e estelionato, quando
aquele se exaure na fraude, que constitui elemento essencial deste último.
Isso acontece, por exemplo, na falsificação de um documento que, usado
como fraude para obtenção de lucro patrimonial indevido, se esgota em sua
potencialidade lesiva, permanecendo sem qualquer outra finalidade ou
possibilidade de uso (ex.: alguém falsifica a assinatura do correntista em um
cheque e obtém, no Banco sacado, o pagamento indevido). Como o cheque
esgotou-se na consumação do estelionato, não podendo mais ser utilizado
para outros fins, o crime-fim de estelionato absorve o falsum .
Assim, porém, não ocorre na falsificação de certos documentos que,
utilizados na prática do estelionato, continuam com a potencialidade
lesiva para o cometimento de outros delitos da mesma ou de variada
espécie. Nesta hipótese verifica-se o concurso formal de crimes (falso

Num. 44572593 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
e estelionato), como ocorre, por exemplo, com a falsificação de um
instrumento de mandato para a emissão de cheque do pretenso mandante e
seu recebimento no Banco sacado. Consumado o estelionato, a procuração,
se contiver poderes para outros saques ou para outros fins, não se exaure
na fraude daquele delito" (Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 1994, p. 51).
Nesse mesmo sentido é a doutrina de Zaffaroni e Pierangeli, in verbis:
"Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque
consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um
fechamento material. É um caso de consunção, o do fato posterior que
resulta consumido pelo delito prévio, como na hipótese em que a
apropriação indébita (art. 168 do CP) ocorre quando a coisa é obtida
mediante um ardil (estelionato, art. 171): em tal caso, a tipicidade do
estelionato descarta a da apropriação indébita. Outra hipótese é a do fato
co-apenado, ou, fato típico acompanhante, que é o que tem lugar quando
um resultado eventual já está abarcado pelo desvalor que da conduta faz
outro tipo legal, como é o caso das lesões leves, resultantes da violência
exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.).
Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada de um
eventual resultado que é insignificante, diante da magnitude do injusto
principal: tal é o caso do dano que sofrem as roupas das vítimas num
homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado" (Manual de direito
penal. 4. ed. São Paulo: RT, 2002, fl. 735).
(...)
Somente quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação
ou de execução de outro crime, encontrando-se, portanto, o fato previsto
em uma lei inserido em outro de maior amplitude, é que se permite uma
única tipificação.
Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os julgados seguintes:
"HABEAS CORPUS - PORTE DE ARMA DE FOGO - CONCURSO
MATERIAL COM O DELITO DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO) - CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA
-
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
OU
DE
SUBORDINAÇÃO
ENTRE
TAIS
ESPÉCIES
DELITUOSAS
-
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA
DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PEDIDO INDEFERIDO. - A
prática dos delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas
faz instaurar típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes,
eis que as infrações penais tipificadas no parágrafo único do art. 288 do
Código Penal e no art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, por se revestirem de
autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz
pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro), impedem a
aplicação, a tais ilícitos, do princípio da consunção ('major absorbet
minorem')" (RHC nº 83.447/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 26/11/04).

Num. 44572593 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
"Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo.
Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da
consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente
diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que
pertenceu à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para
fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil.
Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM,
art. 9º, III, a). Ordem denegada. 1. A prática dos delitos de porte ilegal de
arma e receptação deflagra típica hipótese caracterizadora de concurso
material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia jurídica e
por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do
princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 2. A
decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do
delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza militar,
sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça
Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada" (HC nº 119.581/PA, Primeira
Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/14). [grifou-se]

Assim, confunde o i. defensor o falso necessário ao crime de estelionato, com a falsidade
praticada em momento muito posterior, quando da entrega da prestação de contas do partido à
Justiça Eleitoral.
No primeiro caso, a falsificação ideológica do contrato entre o partido e a empresa RTL
Comunicação ME serviu ao propósito do crime patrimonial (estelionato), nele se exaurindo, razão
pela qual a denúncia não inclui esse delito antecedente.
Outro fato, que conserva sua autonomia em relação ao primeiro, é o preenchimento da prestação
de contas eleitoral do partido e sua entrega à Justiça Eleitoral.
Enquanto o estelionato foi levado a efeito em 2015, a prestação de contas do partido somente foi
apresentada em 2016.
Além disso, a inserção de declaração falsa na prestação de contas do partido não visou, como
alega o i. defensor, ocultar o crime antecedente. A tentativa de ocultação desse crime ocorre com
a forja do contrato inexistente.
A falsidade ideológica eleitoral buscou, isso sim, ocultar da Justiça Eleitoral e dos órgãos de
fiscalização o desvio de recursos do Fundo Partidário.
São, portanto, condutas distintas, praticadas por pessoas distintas (a falsidade cometida na
prestação de contas é atribuída somente aos dirigentes partidários), em momentos distintos e que
violaram bens jurídicos diversos.
Não se pode inferir que a falsidade ideológica eleitoral teve como propósito dissimular o
estelionato, ainda que os crimes tenham sido perpetrados no mesmo cenário de desvio de

Num. 44572593 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
recursos partidários para manter, precipuamente, o padrão de vida familiar de EDMAR ARRUDA.
Tal conclusão se justifica, sobretudo, pela natureza do crime de estelionato, que envolve o
emprego de artifícios, ardis ou outros expedientes fraudulentos justamente para encobrir o
prejuízo patrimonial que se intenta causar.

4.2) Critérios aplicáveis

A sentença de id. 43807995 condenou os recorridos, à exceção de SIDNEI OLIVEIRA TELLES
FILHO, às seguintes penas:
→ EDMAR DE SOUZA ARRUDA: 2 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em um salário mínimo vigente à época do
fato, substituída por duas restritivas de direito;
→ JOSÉ FERREIRA LEITE: 2 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em do salário mínimo vigente à época do
fato, substituída por duas restritivas de direito;
→ RICARDO TADEU LUCENA: 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em do salário mínimo vigente à época do
fato, substituída por duas restritivas de direito;
→ JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO: 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em do salário mínimo vigente à época do
fato, substituída por duas restritivas de direito;
→ JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR: 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato, substituída por duas restritivas de direito.
As penas em abstrato para os crimes praticados pelos réus são as seguintes:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos
de réis.
(...)
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de
entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social
ou beneficência.

Num. 44572593 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa,
se o documento é particular.

Recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL buscando a majoração das penas aplicadas, sob
os seguintes fundamentos:
(i) não foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorridos com relação ao
crime de estelionato, tendo em vista que "não se trata de um crime comum, 'de rua', mas de um
crime praticado em desfavor da União, envolvendo uma grande monta de dinheiro público";
(ii) a sentença não considerou a circunstância agravante prevista no art. 61, II, g, do Código
Penal, relativa ao "abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão", com relação aos recorridos EDMAR DE SOUZA ARRUDA, JOSÉ FERREIRA LEITE e
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO, aplicável sobre ambos os crimes praticados;
(iii) a decisão de 1º grau não aplicou ao recorrido EDMAR DE SOUZA ARRUDA a agravante
prevista no art. 62, I, do Código Penal, referente à quem "promove, ou organiza a cooperação no
crime ou dirige a atividade dos demais agentes", cuja incidência deve se dar quanto aos dois
crimes por ele praticados.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pela necessidade de majoração da
pena-base aplicada, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, ante o desvio
de vultosa quantia, de origem pública.
Com relação às agravantes genéricas, entende a Procuradoria Regional Eleitoral pela incidência
ao caso daquela prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, somente quanto ao crime tipificado no
art. 350 do Código Eleitoral, rechaçando, todavia, a majoração contida no art. 62, I, do Código
Penal quanto ao réu EDMAR DE SOUZA ARRUDA, por entender que o crime de estelionato foi
praticado de modo conjunto por todos os agentes envolvidos.
Por fim, manifestou-se pela majoração também das penas de multa e dos valores relativos à
prestação pecuniária.
Acerca da fixação da pena-base, ensina Nucci (op. cit., p. 369):

As circunstâncias judiciais são compostas por oito fatores, divididos da seguinte

Num. 44572593 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
forma: a culpabilidade, que representa o conjunto dos demais, acrescida dos
antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das
circunstâncias, das consequências do crime e do comportamento da vítima. Logo,
se os sete elementos inseridos no quadro da culpabilidade forem favoráveis,
haverá menor censurabilidade; se forem desfavoráveis, encontra-se maior
censurabilidade.
(...)
São necessários critérios para a eleição do quantum inicial (pena-base), que deve
variar entre o mínimo e o máximo cominados, em abstrato, pelo legislador,
constantes dos tipos penais incriminadores.
Tal mecanismo deve erguer-se em bases sólidas e lógicas, buscando harmonia
ao sistema, mas sem implicar singelos cálculos matemáticos. Então, o mais
relevante é ter o magistrado um critério que seja coerente e uniforme, sempre
motivado.
O Superior Tribunal de Justiça tem indicado, para cada elemento do art. 59 do
Código Penal, o valor de 1/8, partido da pena mínima. Havendo circunstâncias
negativas, poder-se-ia subir a pena-base para patamares superiores, levando em
conta essa cota-parte.

No tocante à fração de aumento a ser aplicada para os crimes comuns, o Superior Tribunal de
Justiça assim tem entendido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM
RAZÃO
DA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL FIXO PARA
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR
FUNDADA
EM
PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a exasperação da pena-base em
1/4, com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, viola os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;(ii) estabelecer se a revisão da dosimetria, com
adoção de uma fração fixa para o aumento da pena, é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal brasileira não fixa critérios matemáticos absolutos para a
exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, fundamentar
o aumento com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgRg
no REsp n. 2.038.422/SP, STJ, Quinta Turma).
4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a exasperação em 1/4 pela

Num. 44572593 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
quantidade muito elevada de drogas apreendidas, considerando proporcional e
idôneo o quantum aplicado, em linha com a jurisprudência do STJ (AgRg no
REsp n. 2.118.260/MS, STJ, Quinta Turma).
5. A revisão da dosimetria somente é possível em casos de manifesta ilegalidade
ou abuso evidente, o que não se verifica no presente caso, onde o critério de
aumento foi devidamente justificado e harmonizado com os precedentes desta
Corte (EDcl no HC n. 908.566/SP, STJ, Quinta Turma).
6. Não há obrigatoriedade de adoção de uma fração fixa para a exasperação da
pena, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ, que reconhece a
inexistência de vinculação matemática para o cálculo do aumento (EDcl no AgRg
no AREsp n. 2.639.089/SP, STJ, Quinta Turma).
(...)
(STJ, REsp nº 2.069.130/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
18/12/2024)

No que concerne aos crimes eleitorais, defende Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (in
Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e Conexos, 2022, pp. 43-44):

O disposto no art. 285 do CE suscita dúvidas sobre se a dosimetria da pena, nos
crimes eleitorais, envolve duas fases ou, como no Código Penal, três. Diz ele:
"Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados
os limites da pena cominada ao crime".
É que, no Código Penal, nos termos do art. 68, a pena é calculada da seguinte
maneira: pena-base + atenuantes/agravantes + causas de aumento/diminuição. E
a diferença entre as causas de aumento/diminuição e as agravantes/atenuantes é
que estas últimas não têm um quantum definido, que é deixado ao prudente
arbítrio do juiz - desde que não ultrapasse o limite inicial da lei nem traga a
sanção abaixo do mínimo -, ao passo que as causas de aumento e diminuição
vêm com limites definidos (um terço, metade, dois terços etc.), podendo superar
aqueles limites ou trazer a pena para valores inferiores ao mínimo legal.
Ao falar em agravantes/atenuantes, dando-lhes limites definidos, pareceu que o
Código Eleitoral quis que as penas fossem fixadas apenas em duas fases. Essa
não é, todavia, a melhor interpretação. Reconhece-se uma falha no Código Penal
ao não prever as quantidades de atenuação e agravação, normalmente supridas
por tabelas informais divulgadas entre os juízes. Assim, a solução do Código
Eleitoral parece mais consoante ao regramento da dosimetria da pena, dando
parâmetros aos juízes. Isso não significa que agravantes e atenuantes possam
elevar a pena além dos limites fixados inicialmente pelo legislador, nem trazê-las
aquém. Elas servem para ajustar a pena dentro dos limites legais iniciais, que
poderão ser a seguir transbordados, para mais ou para menos, diante da
presença de causas de aumento e diminuição.

Num. 44572593 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Também para os crimes eleitorais aplica-se o art. 68 do CP.

Assim, a pena-base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código
Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção.
Nesse mesmo raciocínio o disposto no art. 29 do Código Penal, que trata dos crimes praticados
em concurso de pessoas:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de
um sexto a um terço.
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á
aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter
sido previsível o resultado mais grave.

Portanto, a própria dinâmica criada pelos agentes envolvidos na prática delitiva determina a
aplicação da pena de acordo com a culpabilidade de cada qual, sendo indispensável a análise
pormenorizada da conduta individual dos recorridos.
Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois "a dosimetria da pena é
matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos
esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena" (STF, HC nº
107.409/PE, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.4.2012). É no juízo subjetivo de reprovação
que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência
do TSE:

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CRIMES ELEITORAIS
E CONEXOS. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, I E V, DO
DECRETO-LEI Nº 201/1967. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIMES
CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 72/TSE. RECURSOS ESPECIAIS NÃO
CONHECIDOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO. DOSIMETRIA
DA PENA. REVALORAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL. ANÁLISE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À

Num. 44572593 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA RECÁLCULO DA PENA.
(...)
13. A dosimetria da pena não segue fórmula matemática pré-definida, mas é
realizada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo-se
certa discricionariedade do julgador na fixação do montante da pena dentro dos
limites legais. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 4210, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
23/10/2019)

Para Nivaldo Brunoni (in Princípio da culpabilidade, 2008, p. 325):

(...) a pena, quando da sua determinação, tem a exclusiva função de retribuição
da culpabilidade, pois ela, em essência, reflete uma reprovação.
(...)
(...) a pena deve corresponder à magnitude da culpabilidade revelada no caso
concreto, cuja aferição será realizada com base nas condições pessoais do autor
e nas circunstâncias concomitantes, dentre as quais os motivos, as
consequências e o comportamento da vítima.

A jurisprudência mais recente do STJ tem entendido como critérios válidos para a exasperação
da pena-base - sem excluir quaisquer outros, desde que fundamentados em fatos concretos - as
frações de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima previstos abstratamente pela
norma ou de 1/6, a incidir sobre o patamar mínimo. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar
que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou
menor gravidade do crime em razão do modus operandi.
Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual
efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e
que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da

Num. 44572593 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
pena, uma vez que o delito foi comedido com invasão à residência da vítima, o
que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a
merecer uma maior resposta do Estado.
3. No mais, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes
contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a
normalidade. Precedentes. No caso, o alto prejuízo causado à vítima, mais de R$
5.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial do
crime patrimonial.
4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas
sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio
da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a
reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito
secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada
circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual
indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a
gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
6. No presente caso, em razão da negativação da culpabilidade, das
circunstâncias, da qualificadora sobejante e dos maus antecedentes (Bruno, 3
condenações, e Josimar, uma), não há qualquer ilegalidade na majoração em 1/2
para Bruno e 1/4 para Josimar, estando dentro da razoabilidade e
proporcionalidade.
7. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 27/11/2024)

Passa-se, desse modo, à individualização da conduta dos recorridos para fins de aplicação das
respectivas penas.

a) Edmar de Souza Arruda

a.1) Art. 171, § 3º, do Código Penal

Num. 44572593 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Circunstâncias judiciais:
A sentença recorrida deixou de aplicar ao réu qualquer reajuste na pena mínima prevista para o
delito, assim fundamentando a decisão:

A reprovabilidade da conduta (culpabilidade) do acusado foi normal, não havendo
elementos concretos a agravá-la. Analisando-se os antecedentes criminais do
acusado, não há o que se valorar. Não existem nos autos elementos que
permitam seja feita a análise de sua personalidade e de sua conduta social. O
motivo foi a obtenção de vantagem econômica em prejuízo alheio, inerente ao
tipo. Noutro giro, no tocante às circunstâncias e consequências do crime, verifica-
se que não foram graves ao ponto de sopesarem em desfavor do acusado. A
vítima não teve influência na ocorrência do delito.

Todavia, das provas existentes nos autos extrai-se que a conduta do réu ultrapassou os limites
legais que seriam suficientes para configurar o crime, a justificar a exasperação da pena para
além do patamar mínimo, conforme pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Consoante já analisado, o crime de estelionato foi arquitetado por EDMAR, na qualidade de
presidente do PSC, com o fito de promover a apropriação de vultosa quantia - próxima de meio
milhão de reais - em prejuízo não só da União e do partido ao qual presidia, mas de modo a
promover, também, a aquisição de patrimônio em nome dos filhos, usados como "laranjas" no
esquema, ocultando tais bens do Poder Judiciário nas diversas ações de execução de dívidas
contra ele movidas por seus credores.
Além disso, moveu os valores por contas bancárias de duas pessoas jurídicas distintas, na
tentativa de ocultar o destino de tais valores.
O elevado valor da vantagem obtida, aliado à finalidade escusa da atividade criminosa, justificam
a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
ESTRADA
REAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
DE
DESCAMINHO, QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 2º, II, E 5º, AMBOS DA LEI N. 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
NULIDADES.
TESES
DE
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE E DE ILEGALIDADE NO PERÍODO SUPERIOR A 15
DIAS AVENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO APRECIADAS

Num. 44572593 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO
AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA E
SUAS
PRORROGAÇÕES.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
AFERIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 156,
AMBOS DO CPP. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA
MATERIALIDADE DO CRIME DE DESCAMINHO. TESE DE CONDENAÇÃO
LASTREADA COM SUPORTE EXCLUSIVO EM DADOS COLHIDOS NA FASE
POLICIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM SOB O ENFOQUE
SUSCITADO PELO AGRAVANTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
INVIABILIZADO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
59, 62, I, E 68, TODOS DO CÓDIGO PENAL; 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998.
DOSIMETRIA. DESCAMINHO. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS
VETORES JUDICIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. ELEVADO PREJUÍZO À ECONOMIA E AO
FUNCIONAMENTO
DO
MERCADO
INTERNO,
A
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS EM VALOR SUPERIOR A 1,6 MILHÕES DE REAIS E DESVIO
DE
NATUREZA
COMPORTAMENTAL
-
APÓS
A
SUA
SOLTURA,
MOVIMENTOU ALTA QUANTIA DE VALORES, DE FORMA DISSIMULADA, EM
DIVERSAS PRAÇAS BANCÁRIAS, E UTILIZOU O NOME DE SEU FILHO
MENOR DE IDADE PARA TITULARIZAR INVESTIMENTOS DE GRANDE
QUANTIA DE DINHEIRO, ACARRETANDO, NOVAMENTE, NA DECRETAÇÃO
DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE
QUEM PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A
ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
CONCLUÍRAM PELA LIDERANÇA DO RECORRENTE, NA COORDENAÇÃO
DAS ATIVIDADES DOS DEMAIS. REVISÃO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
QUADRILHA.
EXASPERAÇÃO DA PENA COM BASE NOS MESMOS FUNDAMENTOS
UTILIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DESCAMINHO.
REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PENA-BASE E AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. REGULARIDADE NA
DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998.
INVIABILIDADE DE DECOTE. HABITUALIDADE RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 383 E 384, AMBOS DO
CPP. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A
CONDUTA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS ELEMENTARES PARA O

Num. 44572593 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CPP. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 2º, E 117, IV, TODOS DO CP.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
POR
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
SENTENÇA.
TESE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 61 DO CPP; 109, IV, E 107, IV, AMBOS DO
CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME
DE QUADRILHA. PROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO DO MPF
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (FLS. 2.695/2.703).
(...)
16. O agravante sustenta que houve má valoração na dosimetria das penas-base
dos crimes de descaminho (consequências, circunstâncias do crime e conduta
social), de quadrilha (consequências e circunstâncias do crime) e de lavagem de
dinheiro (circunstâncias do crime e conduta social); bem como inidoneidade no
reconhecimento da agravante de quem promove, ou organiza a cooperação no
crime ou dirige a atividade dos demais agentes para todos os crimes; e do
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n.
9.613/1998 para o crime de lavagem de dinheiro.
17. As instâncias ordinárias disseram o seguinte na dosimetria da pena do crime
de descaminho: Justifico a necessidade da exasperação da reprimenda ora
aplicada, tendo em vista que as consequências do crime foram gravosas. [...], o
grupo empresarial gerido pelo acusado comercializava com as maiores redes de
varejo de São Paulo ou seja, sua atuação afetou de forma drástica o mercado de
eletrônicos, causando prejuízo de monta à economia e ao adequado
funcionamento do mercado interno. Além disso, é de ver que foi apreendida
grande quantidade de mercadorias em seu depósito, no valor estimado em mais
de 1,6 milhões de reais. Além disso, no curso do processo, o acusado apresentou
uma conduta social reprovável, na medida em que JEFFERSON MUCCIOLO,
logo após a sua soltura, movimentou alta quantia de valores, de forma
dissimulada, em diversas praças bancárias, e utilizou o nome de seu filho menor
de idade para titularizar investimentos de grande quantia de dinheiro,
acarretando, novamente, na decretação de sua prisão preventiva (autos n.°
0011521-81.2012.403.6181). [...] Está presente a agravante prevista no art. 62, I,
do Código Penal, tendo em vista que o acusado era, quem de fato, coordenava a
atuação dos demais. Diante disso, elevo a pena para 02 anos e 04 meses de
reclusão. [...] Em observância ao art. 59 do Código Penal, considerando as
circunstâncias do delito, suas consequências, e a conduta do réu, a sentença
fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão. [...]
Reconhecida a agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, haja vista que o
réu coordenada (sic) a atuação dos demais agentes, majorou a pena em 1/6 (um
sexto), para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...] A significativa
quantidade de mercadorias objeto do crime de descaminho e o seu valor,
perpetrado por longo período de tempo com o apoio de ampla associação
criminosa, assim como as graves consequências decorrentes do delito, autorizam

Num. 44572593 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal. [...], a acusação logrou
demonstrar que o réu coordenava a atuação dos demais agentes desde a
negociação de mercadorias a serem descaminhadas, até a contratação e lide
com "freteiros" e venda no mercado interno, sendo de rigor a incidência da
agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal (fls. 1.699/1.700 e 2.217).
18. Diviso a presença de fundamentos concretos, aptos a justificar o acréscimo
dado à pena-base. As consequências - o grupo empresarial gerido pelo acusado
comercializava com as maiores redes de varejo de São Paulo ou seja, sua
atuação afetou de forma drástica o mercado de eletrônicos, causando prejuízo de
monta à economia e ao adequado funcionamento do mercado interno -, as
circunstâncias - foi apreendida grande quantidade de mercadorias em seu
depósito, no valor estimado em mais de 1,6 milhões de reais - e a conduta social -
no curso do processo, o acusado apresentou uma conduta social reprovável, na
medida em que JEFFERSON MUCCIOLO, logo após a sua soltura, movimentou
alta quantia de valores, de forma dissimulada, em diversas praças bancárias, e
utilizou o nome de seu filho menor de idade para titularizar investimentos de
grande quantia de dinheiro, acarretando, novamente, na decretação de sua prisão
preventiva - foram devidamente valoradas.
19. O elevado prejuízo à economia e ao funcionamento do mercado interno, a
apreensão de mercadorias em valor superior a 1,6 milhões de reais e o
demonstrado desvio de natureza comportamental, justificam a exasperação da
pena-base perpetrada pelas instâncias ordinárias.
20. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem não
se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-
base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo
considerável ao fisco (R$ 44.362,47), com destaque para o delito de descaminho
ser crime formal, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.
Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/3/2023).
21. [...], as circunstâncias foram consideradas negativas em razão do elevado
valor das mercadorias apreendidas (R$ 231.976,88) e do montante dos tributos
elididos (R$ 122.016,11). Tais motivos são idôneos para exasperar as penas-
bases, por indicar maior reprovabilidade das condutas (AgRg no AREsp n.
2.130.655/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/9/2022).
22. A conduta social dos recorrentes foi valorada em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que referido vetor
"corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade,
de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio
de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020) - (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.863.505/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 17/12/2021).

Num. 44572593 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
23. [...] no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a
agravante do art. 62, I, do Código Penal é necessário que o agente promova ou
organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos. No
caso, as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente era quem de fato,
coordenava a atuação dos demais. [...] Diante dessa constatação, de rigor a
incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele
exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a
necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da
individualização da pena (HC n. 416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe 3/5/2018).
(...)
27. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a adoção de
um mesmo fundamento para a elevação das penas-bases de crimes diversos,
não havendo que se falar em bis in idem.
28. Não há falar em bis in idem porque, para a elevação das penas-bases de
crimes distintos, é possível a utilização dos mesmos fundamentos (AgRg nos
EDcl no REsp n. 1.922.866/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
2/12/2022).
(...)
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.324.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 15/8/2023)

Por tais razões, verifica-se que as circunstâncias do crime excederam a simples obtenção de
vantagem indevida por parte de EDMAR, na medida em que o emprego da fraude contratual
visou a movimentação de quase meio milhão de reais num período de seis meses, atingindo valor
próximo à totalidade dos recursos públicos recebidos pelo partido naquele ano.
Vale ressaltar, nesse aspecto, que, segundo a prestação de contas do partido (id. 43807245, p.
15), em 2015 o PSC de Maringá gastou R$ 575.326,12 em recursos do Fundo Partidário, sendo
que, desse montante, R$ 499.100,00 foram destinados exclusivamente ao contrato fraudulento.
Ainda, as consequências do ato criminoso foram graves, na medida em que grande parte do
dinheiro desviado foi utilizado por EDMAR para a aquisição de patrimônio em nomes dos filhos,
utilizados pelo pai como "laranjas", a fim de ocultar dos credores que contra ele moviam ações na
Justiça parte dos bens de sua propriedade, conforme se extrai de seus depoimentos:

Leandro Pazzetto Arruda (id. 43807819 a 43807820): "não lembra como foram os
empréstimos e depósitos na conta de sua titularidade; entrava muitos depósitos
nesta; não tem conhecimento do motivo que levou a entrar o dinheiro na conta
pessoal; a conta pessoal da Caixa, quando as contas da empresa foram
bloqueadas, passou a ser utilizada por esta para fazer pagamentos; não tem

Num. 44572593 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
conhecimento do boleto; apesar de estar no seu nome, o pai pagava, já que
estava relacionado a financiamento de imóveis que este deu, um para si e outro
para seu irmão".

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda (id. 43807807): "era um boleto de financiamento
que tinha e o pai fazia o pagamento todos os meses; neste mês coincidiu de ser
duas parcelas vencidas; alertou o pai sobre o pagamento das parcelas; somente
um boleto é seu e o outro é do irmão; o pagamento foi feito pelo pai e
desconhece de que conta foi feito e os demais detalhes do ato; não realizava
nenhum dos pagamentos dos boletos; o financiamento era relacionado a imóvel
de sua propriedade".

Tais motivos justificam a exasperação da pena inicial. Em sendo duas as circunstâncias judiciais
que se somam à conduta desabonadora do réu, utilizando como parâmetro fração equivalente a
1/6 sobre o patamar mínimo da pena em abstrato, incidente sobre cada circunstância, fixo a
pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Circunstâncias legais:
A sentença deixou de aplicar qualquer agravante ao réu, por entender que nenhuma das
situações previstas nos arts. 61 e 62 do Código Penal encontrava-se presente no caso concreto.
Contra tal conclusão, insurgiu-se o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pleiteando a incidência,
para o crime de estelionato, das agravantes genéricas contidas no art. 61, II, g, e art. 62, I, ambos
do Código Penal. Cito ambas:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem
ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão;

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
agentes;

Num. 44572593 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

No tocante à primeira agravante, referente à violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério
ou profissão, ensinam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (in Manual de Direito Penal:
Parte Geral, 2016, p. 293):

Na alínea g, com a exasperação da pena a lei dá maior proteção às pessoas que
estão submetidas ao agente por uma parcela de mando ou quando existe entre
elas uma relação de confiança profissional.
Em primeiro lugar, refere-se o dispositivo ao crime praticado com abuso de poder,
que reduz a possibilidade de defesa da vítima, cujo bem jurídico é violado por um
agente público que se excede no desempenho de suas funções.
Em segundo lugar, estão os delitos praticados com violação de dever inerente a
cargo, ofício, ministério ou profissão. Há nessas hipóteses um desvio por parte de
quem está obrigado a um respeito maior à lei e que transgride o ordenamento
jurídico referente a suas atividades para a prática do delito. Encerram o
dispositivo os ilícitos penais praticados com violação de cargo público, já que a
palavra 'cargo' tem cunho jurídico, próprio, abrangendo policiais, fiscais etc. Não
ocorre a agravante quando o exercício do cargo é elementar do crime, como no
peculato, concussão etc. ou mesmo quando se trata de circunstância
qualificadora. Também não é possível a exasperação quando o autor do crime foi
punido também pelo crime de abuso de autoridade definido na Lei nº 4.898, de 9-
12-1965. Refere-se ainda o dispositivo à violação do dever inerente a ofício,
atividade remunerada predominantemente material ou manual (motorista,
serralheiro, vigia etc.), ministério, atividades religiosas ou sociais (sacerdotes,
'pais-de-santo', assistentes sociais voluntárias etc.), ou profissão, atividade
remunerada ou liberal predominantemente intelectual (advogado, médico,
engenheiro etc.).

No mesmo sentido, a lição de Nucci (op. cit., pp. 389-390):

(...) Ora, o cargo somente pode ser o público, criado por lei, com denominação
própria, número certo e remunerado pelo Estado, vinculando o servidor à
Administração estatutariamente. Não vemos, hoje, sentido em mencionar cargo
em empresa particular (inexiste contexto de poder e dever).
Por uma questão de coerência, deve-se acrescer a função pública (atribuição que
o Estado impõe aos seus servidores para a realização de tarefas nos três
Poderes, sem ocupar cargo ou emprego). Além disso, merece inclusão, também,
o emprego público (posto criado por lei na estrutura hierárquica da Administração

Num. 44572593 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Pública, com denominação e padrão de vencimentos próprios, ocupado por
servidor contratado pelo regime da CLT).
Tanto a função pública quanto o emprego público devem ser extraídos do termo
ofício, porque assim se fazia quando o Código Penal foi editado. Entendiam-se
por ofício tanto o posto público quanto o privado, conforme indica Roberto Lyra:
"no conceito de ofício entra, quer o ofício público, quer o privado. Ofício, em tal
sentido, é toda função reconhecida e disciplinada pela lei, tanto no campo de
direito público, como no campo do direito privado" (Comentários ao Código Penal,
v. II, p. 295). Segue a mesma ideia, Noronha, ao indicar cargo ou ofício como
funções públicas, primordialmente (Direito penal, v. 1, p. 256). Em interpretação
teleológica, mas também extensiva, onde se lê ofício é fundamental ler função
pública ou emprego público, pois são as atividades que possuem deveres
previstos em lei. Parece-nos que, quando Lyra aponta o ofício privado,
reconhecido e disciplinado pela lei, em verdade, está indicando o que,
atualmente, denomina-se por profissão (atividade de sustento, reconhecida e
regulada pelo Estado), como apontamos a seguir.
Não se deve, por óbvio, adotar o conceito vulgar de ofício (uma atividade que
demanda conhecimento específico ou habilidade), pois seriam os exemplos de
pintor, padeiro, pedreiro, dona de casa etc. Esses ofícios não são regulados pelo
Estado, não estão previstos em lei, razão pela qual não possuem poderes, nem
deveres, para que possam ser infringidos e, em consequência, gerar um crime
com agravante.
Ministério, por seu turno, é o exercício de atividade religiosa. Nesse contexto,
torna-se indispensável seja uma religião reconhecida pelo Estado e pela
sociedade, com um mínimo de tradição e com um código próprio de deveres,
como há no caso da Igreja Católica, somente para exemplificar. Do contrário,
valendo-se da liberdade de crença e culto, qualquer pessoa pode criar uma
atividade religiosa inédita, sem qualquer previsão de poderes e deveres, razão
pela qual se torna inviável aplicar a agravante do exercício de ministério, visto
inexistir parâmetro para se aquilatar eventual abuso ou violação de dever.
No tocante à profissão, cuida-se de atividade especializada, pressupondo
preparo; porém, deve-se considerar apenas as que são reguladas pelo Estado,
logo, possuem deveres fixados em lei ou em estatutos reconhecidos por lei (ex.:
advogados, médicos, engenheiros etc.). Não se deve utilizar o termo profissão no
sentido vulgar, como um trabalho habitual do qual alguém retira os meios
necessários para sobreviver; se assim fosse, seria equivalente ao conceito vulgar
de ofício e ambos seriam, portanto, sinônimos.
A agravante em comento inicia mencionando o abuso de poder, passando, após,
a cuidar de violação de dever, situações que, para a garantia de boa aplicação do
Direito Penal, lastreado na legalidade, precisa ter sustentáculo em previsões
feitas em lei, estabelecendo a disciplina do exercício do poder e do dever.

A atividade partidária é regulamentada por lei (Lei nº 9.096/95), à partir de previsão constitucional
(art. 17 da CF), sendo que o uso de recursos do Fundo Partidário é disciplinado pelo art. 44 da

Num. 44572593 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Lei dos Partidos Políticos da seguinte forma:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por
cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e
em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem
como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não,
relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - (VETADO);
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou
construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações
nesses bens;
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com
provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive
plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o
pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos
de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a
data do pleito.
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível
devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento

Num. 44572593 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
do disposto nos incisos I e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para
contratar e realizar despesas.
§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo
encargos e tributos de qualquer natureza.
§ 5o O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5o-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos
em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais
de candidatas do partido.
§ 6o No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não
despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra
poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no
caput deste artigo.

No caso dos autos, houve a destinação, consciente, por parte de EDMAR, que ocupava a
presidência do partido, de recursos do Fundo Partidário para fins escusos, em desacordo com a
normativa aplicável. Reforçando esse entendimento, no sentido de que a condição de dirigente
partidário não legitima o emprego de recursos públicos da agremiação para finalidade outra que
não aquelas previstas na lei, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE (PHS). DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2017. INCORPORAÇÃO AO PODEMOS (PODE). IRREGULARIDADES QUE
TOTALIZAM R$ 3.010.871,76, VALOR EQUIVALENTE A 32,17% DOS
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR
COMPROVAÇÃO FORMAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADES DE
NATUREZA GRAVE. MANIFESTA DESORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
4.3.2. O exercício da função de dirigente partidário, por si só, não legitima seja a
ele transferido, indiscriminadamente, recursos do Fundo Partidário, haja vista que
a regularidade da aplicação dessa espécie de verba pública perpassa pela

Num. 44572593 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
necessária vinculação ao art. 44 da Lei nº 9.096/1999 e pela observância dos
princípios da economicidade, da moralidade, da razoabilidade e da boa-fé.
Precedentes.
(...)
(TSE, Prestação de Contas Anual nº 060027272, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/05/2024)

Na concepção doutrinária, a função de dirigente partidário exercida por EDMAR ao tempo dos
fatos equipara-se a ofício, nos termos do art. 61, II, g, do Código Penal, dado que regulamentada
pela lei, com deveres específicos que, quando dolosamente violados, atraem a incidência da
agravante reclamada.
Por fim, no que tange à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, atinente à direção da
atividade dos demais agentes, tenho que também se aplica ao caso em questão, a despeito da
posição em sentido contrário da Procuradoria Regional Eleitoral.
Segundo o e. Procurador Regional, não se teria comprovado nos autos que EDMAR detinha a
direção da atividade do grupo envolvido na prática delituosa.
No entanto, vejo com facilidade a presença de elementos robustos em sentido diverso.
Segundo Victor Eduardo Rios Gonçalves (in Curso de Direito Penal: Parte Geral, 2015, p. 309),
"(...) [n]esse dispositivo, a lei pune mais gravemente o indivíduo responsável pela união dos
criminosos ou que atua como líder do grupo."
Da prova obtida na instrução processual, extrai-se que toda atividade criminosa gravitou em torno
do interesse pessoal de EDMAR.
Fica evidente dos autos que não se tratou de um mero esquema para fraudar o Fundo Partidário
e enriquecer ilicitamente os participantes. Havia, claramente, um destinatário preferencial da
conduta delituosa.
A participação de JOSÉ FERREIRA LEITE, na qualidade de tesoureiro do partido, deu-se para
viabilizar a contratação fraudulenta, bem como os pagamentos mensais à empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, porém não auferiu, ao menos da evidência contida nos autos, vantagem
econômica, o que demonstra que sua atuação visou unicamente beneficiar EDMAR, de quem era
próximo.
Assim também JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, que confessadamente é amigo pessoal de
EDMAR e teria feito "empréstimos pessoais" a este com o dinheiro que recebia mensalmente do
partido.
Por fim, SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO também admitiu em juízo que recebeu recursos
provenientes de transferência bancária da RT Lucena Comunicação Ltda ME e os utilizou para

Num. 44572593 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
pagamento de dívidas de EDMAR a pedido seu.
Desse modo, fica evidente que EDMAR não agiu como um simples participante do esquema
criminoso, mas sim como seu mentor e principal beneficiário.
Todas as ações foram desenvolvidas com o intuito de retirar dinheiro público dos cofres
partidários para sustentar o estilo de vida de sua família, a despeito da alegada crise financeira
pela qual passavam.
Acerca da necessidade de se punir com maior severidade aquele que desempenha papel central
de coordenação no esquema criminoso, já decidiu o TRF-4:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, V,
DA LEI Nº 9.613/98) (REDAÇÃO AO TEMPO DOS FATOS). PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ART. 19 DA LEI 7.492/86.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO
COMPROVADOS.
MANTIDA
A
CONDENAÇÃO DO 2º E DA 3ª APELANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. MANTIDAS AS ABSOLVIÇÕES DO 2º E
DA 3ª APELANTES E DA 1ª, DO 2º, DO 3º, DA 4ª E DO 7º APELADOS.
ABSOLVIÇÃO DO 6º APELADO. RECURSO MINISTERIAL. LAVAGEM. ATOS
DE OCULTAÇÃO E MESCLA (COMMINGLING). CONDENAÇÃO DECRETADA.
DOSIMETRIA. 2º APELANTE. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP.
INCREMENTO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. 3ª APELANTE. QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE MANTIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. 6º APELADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.
59 DO CP. CULPABILIDADE NEGATIVA. EFEITOS EXTRAPENAIS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
(...) 8. A sentença não considerou adequadamente o fato de que o 2º apelante
promoveu a atividade não de um terceiro qualquer, de um funcionário ou de
algum conhecido, mas de sua própria esposa, envolvendo-a em conduta
criminosa grave, com raízes em outras atividades ilícitas igualmente graves, das
quais participavam até mesmo agentes de segurança pública, tudo a indicar que
a conduta do réu exige reprimenda mais severa, a se refletir na fração atribuída à
agravante do art. 62, I, do CP.
(...)
(TRF4, ACR nº 5061009-07.2016.4.04.7100, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ
CARLOS CANALLI, j. 05/11/2024)

Logo, é de se aplicar a ele também a agravante do art. 62, I, do Código Penal, conforme
requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

Num. 44572593 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Considerando a incidência ao caso de duas hipóteses de agravamento da pena, fixo o aumento
da pena-base em 1/3, totalizando 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Vencida a análise quanto às agravantes, é de se pontuar que o i. defensor do recorrente EDMAR
DE SOUZA ARRUDA levantou, da tribuna da sessão de julgamento realizada em 28/04/2025, a
possibilidade de aplicação ao caso da atenuante relativa à confissão, o fazendo mediante os
seguintes argumentos:

[...] Mas se eventualmente, desembargadora Claudia, Vossa Excelência entender
e o quórum lhe acompanhar no sentido de se aumentar a pena do ex-deputado,
tanto na vetorial quanto na agravante, eu requeiro que Vossa Excelência
considere a atenuante da confissão espontânea dele, com base na súmula 545
do STJ. E por que eu disso isso? Porque ele, no interrogatório judicial,
expressamente confessou o fato e como todos nós sabemos, para que a
atenuante da confissão seja admitida não se precisa confessar o crime, mas tão
somente o fato. Abre aspas, disse ele em juízo, que era presidente do partido em
2015 e no cargo celebrou contrato formal de prestação de serviços por doze
meses. Ele confessou que ele celebrou o contrato. Se esse contrato
posteriormente foi utilizado como prova da falsidade para se condenar no
estelionato, uma vez ele tendo assumido a autoria do contrato, me parece que em
relação ao primeiro fato configurada está a atenuante da confissão, se
eventualmente houver um aumento de pena como pede o Ministério Público. Ele
diz ainda o seguinte, que as contas foram aprovadas e tudo foi feito conforme o
contrato de serviço, prestação de serviços, que foi emitida a nota, foi feito o
pagamento e foi feita a prestação de contas. Então ele também admite, confessa,
que ele fez a prestação de contas, que é relativa ao segundo fato.

Como também ocorrido com os demais argumentos trazidos pelo i. defensor da tribuna, durante a
sessão de julgamento deste feito, a incidência de circunstância atenuante relativa à confissão
espontânea do recorrente não integrou as contrarrazões ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL (id. 43808050).
Considerando que foi oportunizado ao defendente contrapor-se às razões do recurso ministerial,
que incluem pedido para aumento da pena a ele imposta na sentença, tem-se que se encontra
preclusa a tese arguida somente nesta fase processual.
Todavia, a despeito da evidente preclusão, considerando que a adequação da pena imposta na
sentença, em favor do réu, pode ser feita até mesmo de ofício pelo Tribunal revisor, passo a
analisar a questão.
Acerca da atenuante da confissão espontânea, ensina Guilherme de Souza Nucci (Manual de
Direito Penal, 20ª ed., pp. 402-403):

Num. 44572593 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja
suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária,
expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e
público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso.
A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja,
livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, em nosso entendimento,
para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente
desejada, de acordo com o íntimo do agente. Essa era a posição dominante,
embora, atualmente, o STJ tenha atenuado o aspecto da espontaneidade,
fazendo-o nos seguintes pontos: a) se o juiz levar em consideração a confissão
feita pelo réu - em juízo ou fora dele -, havendo ou não retratação, na sentença
condenatória, há de se aplicar a atenuante; b) mesmo sendo qualificada a
confissão (quando o réu admite a autoria com o propósito de levantar excludente
de ilicitude ou de culpabilidade), pode valer para efeito da atenuação, quando
levada em consideração pelo julgador; c) a confissão parcial, especialmente
quando usada pelo juiz, deve servir para aplicar a atenuante. E o conteúdo da
Súmula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art, 65, III, d,
do Código Penal". Mas o Superior Tribunal de Justiça, em nosso entendimento,
com acerto amenizou a aceitação incondicional da confissão do acusado,
retornando à ideia de que a confissão qualificada (feita para atrair algum beneficio
de acusado) não poderia prevalecer. Vide o teor da Súmula 630 do STJ: "a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando
a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Esta última súmula
deve ser aplicada, quando o julgador não precisar da confissão do acusado para
formar o seu convencimento quanto à traficância.
Em nossa visão, a atenuante deveria coroar a vontade do réu de colaborar com
Justiça, sem subterfúgios ou tergiversações; por isso, a exigência do caráter
espontâneo. Mas não mais se pode ignorar o fato de que a admissão de culpa do
agente, quando usada pelo magistrado, para formar o seu convencimento, é
elemento importante para a consideração da atenuante. Então, é preciso
considerar caso a caso, a fim de não haver equívoco no tocante ao merecimento
do acusado para receber essa atenuação da pena.

No caso em análise, no entanto, não estão presentes nenhum dos requisitos para que a
atenuante incida, especialmente porque o recorrente em momento algum confessou qualquer ato
ilícito.
Ao contrário, da própria manifestação do causídico que suscita a incidência da atenuante, feita da
tribuna da sala de sessões desta Corte, extrai-se que EDMAR ARRUDA manteve inalterada sua
versão de regularidade da contratação efetuada pelo partido por ele dirigido com a empresa RLT
Comunicação ME.
A admissão de que a suposta contratação foi realmente feita pelo partido por ele dirigido é mera

Num. 44572593 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
constatação de fato já conhecido, tanto que declarado na prestação de contas da agremiação,
entregue à Justiça Eleitoral no ano seguinte.
Em momento algum EDMAR assume que a suposta contratação visou, na verdade, o desvio de
recursos do Fundo Partidário em proveito próprio ou alheio.
Nenhum fato a ele imputado pela acusação foi confessado, nem foi admitido algo que até então
não se sabia.
Além disso, a suposta confissão não foi mencionada na sentença e não serviu, nem mesmo
parcialmente, para sustentar o convencimento da magistrada singular (também não é levado em
consideração no presente voto).
Com relação ao segundo fato, relativo à falsidade ideológica eleitoral, verifica-se que a situação é
a mesma.
O i. defensor reclama a incidência da atenuante da confissão espontânea baseado no fato de que
EDMAR admitiu que "tudo foi feito conforme o contrato de serviço, prestação de serviços, que foi
emitida a nota, foi feito o pagamento e foi feita a prestação de contas [...] que ele fez a prestação
de contas".
Ora, admitir que fez tudo corretamente não pode nem de longe ser considerado confissão de fato
delituoso. Dizer que foi feita a prestação de contas do partido também é mera constatação de fato
incontroverso, dado que a prova documental serviu de base para a própria investigação.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO POR REPOUSO NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA EM FURTO QUALIFICADO. TEMA
REPETITIVO 1.087. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
(...)
3. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal)
exige que a admissão do réu contribua para a elucidação dos fatos. No caso,
o recorrente negou a autoria do furto consumado, afirmando que apenas tentou
pegar um objeto, mas não o fez. Essa declaração, que não configura uma
confissão válida do crime de furto, não atende aos requisitos para a aplicação da
atenuante.
(...)
(STJ, REsp nº 2.161.423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
3/12/2024 - destaques acrescentados)

REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE
LEI. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA

Num. 44572593 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
8. O E. STJ já decidiu que o réu faz jus à atenuante, ainda que não utilizada pelo
juiz como fundamento na sentença condenatória. Contudo, da análise do
interrogatório, durante o qual o requerente afirma ter realizado a confissão,
não é possível extrair a ocorrência de confissão, ainda que parcial. Ao
contrário, o que ocorreu foi a negativa dos fatos.
9. Desse modo, não se verifica a alegada incorreção da sentença no tocante à
incidência da atenuante, visto que não houve confissão.
(...)
(TRE/RJ, Revisão Criminal nº 060034103, Rel. Des. Daniela Bandeira De Freitas,
DJE 24/02/2025 - destaques acrescentados)

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Nesse ponto, a sentença não demanda reparos, uma vez que está presente a causa de aumento
de pena prevista no § 3º do art. 171 do Código Penal, dado o caráter público dos recursos
desviados, conforme já analisado anteriormente.
Consoante previsto na legislação, a majoração deve se dar em 1/3, o que torna a pena definitiva
em 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa.

a.2) Art. 350 do Código Eleitoral

Circunstâncias judiciais:
A despeito da conduta do réu EDMAR ter excedido os limites objetivos do crime, tendo em vista
que não só inseriu informação falsa na prestação de contas do partido do qual era presidente,
mas visou, com isso, ocultar, mediante fraude, o desvio de vultosa quantia oriunda do Fundo
Partidário, fato é que o recurso manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL não se
insurge contra a pena fixada pela magistrada sentenciante nesse ponto, razão pela qual mantém-
se-na no mínimo legal, qual seja 1 ano de reclusão e 5 dias-multa.

Circunstâncias legais:
Nesse aspecto, insurge-se o órgão ministerial recorrente contra a decisão condenatória de 1º
grau, alegando que ao réu EDMAR devem ser aplicadas as agravantes previstas nos arts. 61, II,
g, e 62, I, ambos do Código Penal.

Num. 44572593 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Acerca da possibilidade de aplicação de circunstâncias judiciais e agravantes genéricas a todos
os crimes praticados, sem que isso constitua bis in idem, assim se posicionou o Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. OPERAÇÃO "DUPLA FACE". CONTRABANDO, RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA. TESE DE QUE
HOUVE REFORMATIO IN PEJUS NO CÁLCULO DAS SANÇÕES BASILARES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVESTIGAÇÃO. INÍCIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA. ATIVIDADE INVESTIGATIVA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. MEIOS.
EXAURIMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO
À LEI BRASILEIRA. AFIRMAÇÃO DE QUE HOUVE PRODUÇÃO DE PROVAS
FORA DO PERÍODO AUTORIZADO. NULIDADE LIMITADA AOS DIAS NÃO
ABRANGIDOS PELA DECISÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSES ELEMENTOS
PROBANTES NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE NÃO DECLARADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA DE TROCA DE
PLACA
DO
VEÍCULO.
EXASPERAÇÃO
DAS
SANÇÕES
BASILARES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. BIS
IN IDEM NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA, QUANTO
AOS DELITOS DE CONTRABANDO, VALORAR NEGATIVAMENTE AS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DISTINTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS
IGUAIS,
PARA
CRIMES
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
PLEITO
PELO
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO E AFASTAMENTO DO
CONCURSO MATERIAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
10. Não há falar em bis in idem porque, para a elevação das penas-bases de
crimes distintos, é possível a utilização dos mesmos fundamentos; e porque, para
os crimes de contrabando, a valoração negativa das circunstâncias se deu com
apoio na quantidade de cigarros contrabandeado, sendo o desvalor das
consequências alicerçado no significativo valor dos tributos elididos.
(...)
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.922.866/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. 28/11/2022)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade quando o agravamento da pena, por circunstância

Num. 44572593 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
judicial ou legal, se dá com base em fatos concretos distintos.
No caso dos autos, consoante já analisado anteriormente, tem-se que aos dirigentes partidários,
responsáveis legalmente pela regularidade dos gastos efetuados com recursos de origem pública,
incumbe o dever de ofício de zelar pela transparência e idoneidade das contas prestadas à
Justiça Eleitoral, na forma da obrigação prevista constitucionalmente (art. 17, III).
Uma vez que a transparência dos gastos e a idoneidade das contas foram maculadas por ato
doloso do presidente do partido, tem-se por inafastável a incidência da agravante genérica
prevista no art. 61, II, g, do Código Penal.
Assim também quanto àquela contida no art. 62, I, do Código Penal, dada a indiscutível
ascendência do réu EDMAR dentro do esquema criminoso de que tratam os autos.
Além de exercer a presidência do partido, fica evidente pela prova obtida no processo - inclusive
daquela trazida pela própria defesa - que todo o marketing partidário, supostamente custeado
pelo contrato fraudulento, destinava-se à promoção pessoal de EDMAR.
Assim também quanto ao desvio dos recursos, que voltava-se a bancar seu insustentável estilo
de vida, com aquisição de patrimônio em nome dos filhos enquanto possuía dívidas cobradas
judicialmente.
E para consecução dessa finalidade, conforme já descrito, o réu valeu-se de sua ascendência
sobre terceiros (tesoureiro do partido, que também era assessor parlamentar; amigos de longa
data, sendo um inclusive seu vice-presidente na agremiação).
Seu papel de liderança no esquema resta, portanto, evidente, de modo a ensejar a aplicação ao
caso da agravante reclamada pelo recorrente.
Assim, aplicando novamente o mesmo critério anterior, aumenta-se a pena-base em 1/3,
atingindo, com isso, 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Nessa fase, a sentença a quo aplicou ao réu o aumento previsto no parágrafo único do art. 350
do Código Eleitoral, com fundamento no art. 283, § 1º, do mesmo codex. Tais dispositivos
possuem a seguinte redação:

Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da
Justiça Eleitoral:
I - os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam
presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por
designação de Tribunal Eleitoral;
II - os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral;
III - os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas
apuradoras;

Num. 44572593 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
IV - os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral.
§ 1º Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos
indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 2º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função
em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista.

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa,
se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público
e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração
é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

No presente caso, vislumbro acerto na decisão recorrida, tendo em vista que a prestação de
contas constitui documento público para fins penais.
Segundo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e
Conexos, 2022, p. 137):

A dúvida sobre se os formulários eletrônicos destinados pela Justiça Eleitoral
para prestação de contas configuram documento público ou particular foi
resolvida [pelo STF] no sentido de que são documentos públicos: "1. O crime de
falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas eleitoral, é
apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de documento
de natureza pública.
E, no mesmo sentido, veio o TSE:
7. A prestação de contas é conceituada por este Tribunal e pela c. Suprema
Corte como documento de natureza pública. Assim, na hipótese do crime de
falsidade ideológica para fins eleitorais em processo contábil, a pena é de
até cinco anos de reclusão (art. 350 do CPP [sic]), inexistindo afronta ao art.
313, I, do CPP.

Para Rodrigo Lópes Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 1088):

Documento público, em síntese, é aquele produzido pelo Estado (por órgão
estatal ou autoridade pública). Enquadram-se nessa categoria todos os
documentos criados por quaisquer dos entes da federação (União, Estado,
Distrito Federal e Município). Por extensão, também são considerados
documentos públicos, para fins penais eleitorais, os produzidos por quaisquer
entidades da administração direta, indireta e o "emanado de entidade paraestatal,

Num. 44572593 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
inclusive fundação do Estado" (art. 348, § 2º, do CE). Para fins do tipo previsto no
art. 348 do Código Eleitoral, podem ser considerados documentos públicos,
v.g., o título eleitoral, o recibo eleitoral do sistema de prestação de contas
eleitoral, a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação, conta de luz,
conta de água, etc. [grifou-se]

No próprio Código Eleitoral anotado do TSE, quando trata do art. 350, é consignada a seguinte
advertência:

Ac.-TSE, de 6.11.2014, no REspe nº 3845587: a prática consubstanciada na
falsidade de documento no âmbito de prestação de contas possui finalidade
eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado
pela norma, que é a fé pública eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar essa questão em várias
oportunidades, tendo sempre reforçado o entendimento pelo caráter público dos documentos que
instruem a prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral:

Ementa: INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO PELA
PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PÚBLICA, E NÃO
PRIVADA, DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
COM FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE. NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO NO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PRÁTICA
DA CONDUTA E DO ESPECIAL FIM DE AGIR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas
eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de
documento de natureza pública.
(...)
(STF, Inq nº 3601, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2015)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
PENAL.
CONDENAÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS
ELEITORAIS (ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). RECIBO DE DOAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOCUMENTO MATERIALMENTE FALSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
(...)

Num. 44572593 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
6. De outro vértice, mesmo que fosse considerado o art. 350 do Código Eleitoral
como parâmetro para a definição do prazo prescricional - o que não é o caso,
pois o agravante foi condenado pelo crime de uso de documento materialmente
falso - é forçoso reconhecer que "a prestação de contas é conceituada por este
Tribunal e pela c. Suprema Corte como documento de natureza pública. Assim,
na hipótese do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais em processo
contábil, a pena é de até cinco anos de reclusão" (HC 060434813/RJ, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 12.09.2018).
(...)
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 694, Rel. Designado Min. André
Ramos Tavares, DJE 07/05/2024).

O conceito de servidor público para fins penais ultrapassa a noção constitucional-administrativa
de funcionário público, sendo mais abrangente para fins de tutela do bem jurídico patrimônio
público. Dessa forma, abrange agentes que tenham acesso a função pública independentemente
da efetividade ou sequer de qualquer tipo de investidura:

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

Os próprios empregados da OAB são considerados servidores públicos para fins penais. Para a
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não
integre a administração pública, seus funcionários são equiparados a servidores públicos para
fins penais, conforme previsto no artigo 327, parágrafo 1º, do Código Penal (STJ, AgRg no HC nº
750.133/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/05/2024).
No caso concreto, o presidente do partido alocou verba pública e produziu documento
considerado público, ou que instruiu processo público. Estava, no exercício específico deste
munus, no desempenho de função nitidamente pública.
Acertada, portanto, a sentença.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.

a.3) Consolidação da pena

Nos termos do contido na sentença, verificando-se que EDMAR praticou dois crimes, mediante
mais de uma ação, as penas privativas de liberdade aplicadas devem ser cumuladas,
consolidando a pena definitiva em 3 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 31 dias-multa.
O valor do dia-multa fixado na sentença (um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente
atualizado) encontra consonância com a legislação e contempla a situação econômica do réu,

Num. 44572593 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
razão pela qual não merece qualquer reparo. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL
(CE,
art.
350).
OMISSÃO
DE
DOAÇÕES
RECEBIDAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDUTA POSTERIOR AO
PLEITO
ELEITORAL.
IRRELEVÂNCIA.
CARACTERIZAÇÃO
DOS
"FINS
ELEITORAIS" EXIGIDOS PELO TIPO PENAL. TIPICIDADE.
(...)
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade, mas não há correlação direta entre o valor do dia-multa consignado
para aquela e o montante estabelecido a título de prestação pecuniária
estabelecida como pena substitutiva. A fixação do valor do dia-multa em 1 (um)
salário-mínimo é, em princípio, adequada à situação econômica de ré professora
universitária.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 583546, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJE 25/03/2015)

Assim também quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual se mantém aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), com as mesmas condições impostas na sentença.

a.4) Substituição da pena privativa de liberdade

Considerando que, mesmo com a majoração da pena aplicada, esta permaneceu abaixo de 4
anos, bem como que os crimes não foram perpetrados com violência ou grave ameaça, mantém-
se a substituição feita na sentença.
Todavia, no que concerne à prestação pecuniária, dado o recrudescimento da pena privativa de
liberdade ora substituída, é de se aplicar à pena alternativa idêntica majoração, resultando na
fixação do pagamento de 160 salários mínimos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

a.5) Visual law

A fim de facilitar a compreensão dos destinatários da decisão acerca de seu conteúdo, anexa-se
a este voto o quadro abaixo:

Num. 44572593 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

b) José Ferreira Leite

b.1) Art. 171, § 3º, do Código Penal

Circunstâncias judiciais:
Da mesma forma que com EDMAR, a magistrada a quo entendeu por ausentes quaisquer
circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base do crime de estelionato praticado por
JOSÉ FERREIRA LEITE.
Contra tal entendimento insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pleiteando, em suas
razões de id. 43808040, a fixação da pena inicial em patamar acima do mínimo legal, ante o
considerável montante dos valores desviados.
Consoante já analisado anteriormente, o montante desviado por ato doloso praticado pelos réus
foi elevado, atingindo 81,74% de todos os recursos movimentados no ano de 2015 pelo PSC de
Maringá (vide id. 43807245, p. 15), o que aumenta a gravidade do crime e justifica a fixação da
pena-base além do mínimo legal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME
(...)
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o valor econômico do bem
subtraído pode fundamentar a exasperação da pena-base, quando isso implicar
prejuízo significativo à vítima e extrapolar as elementares do tipo penal, como no
caso de subtração de veículos.
(...)
(STJ, HC nº 938.959/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024)

Ainda que, ao contrário dos demais réus, JOSÉ FERREIRA LEITE não possua contra si evidência
de locupletamento com os desvios realizados, fato é que sua contribuição para a ocorrência do
delito foi imprescindível, uma vez que não só efetuou os pagamentos como assinou o contrato,
sendo incapaz de produzir qualquer prova de que os serviços pelos quais pagou foram

Num. 44572593 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
efetivamente prestados ao partido naquele ano.
Por tal razão, dado o volume de recursos financeiros de origem pública desviados do partido, cuja
guarda lhe incumbia, na qualidade de tesoureiro, se afigura justificável a fixação da pena-base em
patamar acima do mínimo legal, conforme pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
No entanto, embora presente a circunstância judicial desfavorável referente ao montante dos
valores desviados, não vislumbro como possível a extensão a JOSÉ FERREIRA LEITE da
majorante relativa às consequências do crime, dado que ausente evidências de que auferiu
vantagem econômica com o esquema, ao contrário dos demais.
Em conclusão, mantido idêntico critério já aplicado ao corréu EDMAR, imponho ao recorrido
JOSÉ FERREIRA LEITE o aumento da pena-base do crime de estelionato em 1/6, calculado
sobre o patamar mínimo abstratamente previsto, ante a presença de uma circunstância judicial
desfavorável (circunstância do crime), finalizando a primeira fase da dosimetria penal em 1 ano
e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Circunstâncias legais:
No que se refere à presença de circunstâncias legais, verifica-se que a sentença entendeu pela
inexistência de agravantes a incidir sobre a pena, reconhecendo, contudo, a ocorrência de
circunstância atenuante, relativa à idade do réu.
De outra sorte, postula o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL a aplicação da agravante genérica
prevista no art. 61, II, g, do Código Penal também ao recorrido, dado que ocupava, ao tempo do
crime, a função de tesoureiro do partido.
Com razão o órgão recorrente.
Conforme já analisado quanto ao corréu EDMAR DE SOUZA ARRUDA, o exercício da atividade
legalmente estabelecida de presidente - ou, no caso de JOSÉ FERREIRA LEITE, tesoureiro do
partido -, traz consigo o dever de garantir a correta aplicação dos recursos oriundos de verba
pública recebidos, que possuem destinação vinculada (art. 44 da Lei nº 9.096/95).
Regulamentando a lei, a Resolução TSE nº 23.604/2019 expressamente prevê a
responsabilidade criminal tanto do presidente quanto do tesoureiro do partido em caso de desvio
doloso de recursos:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham

Num. 44572593 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;

Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo
e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob pena de prosseguimento
regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas
contas prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o
seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem
como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação
de contas. [grifou-se]

No caso concreto, tem-se que, apesar de inexistirem evidências de que JOSÉ FERREIRA LEITE
tenha se locupletado indevidamente dos desvios efetuados com sua participação direta, estava
ciente de que a contratação da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME foi forjada para o fim
de abastecer, primordialmente, o corréu EDMAR.
Assim agindo, violou dever de seu ofício e, por tal razão, faz jus ao acréscimo previsto no art. 61,
II, g, do Código Penal, na fração de 1/6 sobre o patamar mínimo da pena em abstrato.
Todavia, considerando a presença concomitante de circunstância atenuante, decorrente do fato
de contar o recorrido mais de 70 anos, consoante art. 65, I, do Código Penal, é de se aplicar ao
caso o disposto no art. 67 do mesmo Código:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência.

Em se tratando, portanto, de concurso de circunstâncias legais de mesma intensidade, ambas
anulam-se, o que determina seja a pena mantida em seu patamar atual, ou seja, 1 ano e 2
meses de reclusão e 12 dias-multa.

Num. 44572593 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Quanto a este tópico, conforme já esmiuçado anteriormente, é de se considerar a causa de
aumento prevista no § 3º do art. 171 do Código Penal, para acrescer a fração de 1/3 sobre a
pena-base, totalizando, de forma definitiva, 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-
multa.

b.2) Art. 350 do Código Eleitoral

Circunstâncias judiciais:
Quando da análise do crime de falsidade ideológica eleitoral, entendeu a magistrada a quo pela
não ocorrência de circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena acima do mínimo legal.
A despeito do entendimento exposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação
nos autos, o recurso manejado pelo órgão ministerial de 1º Grau não contemplou insurgência
quanto a esse ponto, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu patamar mínimo, ou
seja, 1 ano de reclusão e 5 dias-multa.

Circunstâncias legais:
No que tange às circunstâncias legais, o juízo sentenciante entendeu por ausentes agravantes no
caso em tela, fazendo incidir, contudo, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, relativa
à idade do recorrido, porém sem reduzir a pena aplicada aquém do mínimo legal, ante o teor da
Súmula nº 231/STJ.
Contra tal posicionamento, reclama o órgão ministerial recorrente pela aplicação ao caso da
agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código Penal ao recorrido, dado o exercício do
mister de tesoureiro da agremiação partidária lesada.
Conforme já exaustivamente analisado, não há que se falar em bis in idem no reconhecimento da
mesma circunstância agravante para crimes autônomos distintos, quando praticados por meio de
ações múltiplas e fundamentada em critérios objetivos próprios.
Assim também, o dever de zelo no emprego do dinheiro público recebido mediante subvenção,
conforme comando constitucional e legal, é inerente à função exercida, à época dos fatos, pelo
recorrido.

Num. 44572593 - Pág. 94
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
A conduta praticada pelo recorrido não consistiu em mera omissão em seu dever fiscalizatório,
mas em participação consciente, voluntária e efetiva em esquema de desvio de recursos públicos
dos cofres do PSC maringaense, em benefício direto de EDMAR DE SOUZA ARRUDA e dos
sócios da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, capitaneados por JOSÉ DINIZ DA COSTA
NETO.
A ciência do recorrido acerca da ilicitude dos fatos é patente, uma vez que, na qualidade de
tesoureiro, tinha acesso às contas do partido e assinava os cheques e/ou autorizava as
transferências bancárias irregulares, além de ter assinado, na qualidade de representante do
partido, o contrato fraudulento, contabilizando na prestação de contas apresentada à Justiça
Eleitoral gastos forjados, que visavam ocultar a verdadeira destinação daqueles recursos.
Assim, é de se fazer incidir ao caso concreto a agravante prevista no art. 62, II, g, do Código
Penal, em fração correspondente a 1/6 sobre a pena-base cominada na fase anterior.
Todavia, tal qual ocorre com o crime de estelionato, há que se reconhecer a incidência de
circunstância atenuante de idêntica complexidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, o que
anula o acréscimo que seria feito, mantendo-se a pena em 1 ano de reclusão e 5 dias-multa.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Nesse aspecto, ao contrário do ocorrido com o corréu EDMAR, o juízo sentenciante não aplicou a
agravante contida no parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral.
Considerando que o recurso apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL não
questionou tal omissão, não é possível, neste momento, promover a adequação da pena, dada a
proibição da reformatio in pejus.
Por essa razão, fixa-se a pena definitiva pelo crime de falsidade ideológica eleitoral em 1 ano de
reclusão e cinco dias-multa.

b.3) Consolidação da pena

Tratando-se de condutas autônomas, perpetradas em concurso material, tem-se que as penas
aplicadas devem somar-se, consolidando a pena definitiva aplicada ao recorrido JOSÉ
FERREIRA LEITE em 2 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.
O valor do dia-multa fixado na sentença (1/5 do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado) encontra consonância com a legislação e contempla a situação

Num. 44572593 - Pág. 95
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
econômica do réu, razão pela qual não merece qualquer reparo.
Assim também quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual se mantém aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), com as mesmas condições impostas na sentença.

b.4) Substituição da pena privativa de liberdade

Considerando que, mesmo com a majoração da pena aplicada, esta permaneceu abaixo de 4
anos, bem como que os crimes não foram perpetrados com violência ou grave ameaça, mantém-
se a substituição feita na sentença.
Todavia, no que concerne à prestação pecuniária, dado o recrudescimento da pena privativa de
liberdade ora substituída, é de se aplicar à pena alternativa idêntica majoração, resultando na
fixação do pagamento de 37 salários mínimos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

b.5) Visual law

A fim de facilitar a compreensão dos destinatários da decisão acerca de seu conteúdo, anexa-se
a este voto o quadro abaixo:

Num. 44572593 - Pág. 96
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

c) Ricardo Tadeu Lucena

c.1) Art. 171, § 3º, do Código Penal

Circunstâncias judiciais:
Nesse aspecto, a insurgência do órgão recorrente, tal como ocorre com os demais corréus, dá-se
pela ausência de sopesamento, na sentença, do elevado montante desviado, em conluio, pelos
recorridos.
Da análise das provas contidas nos autos, verifica-se que o papel desempenhado por RICARDO
TADEU LUCENA no esquema criminoso foi crucial para que fosse bem sucedido.
Embora a administração de fato da empresa que leva seu nome estivesse a cargo de JOSÉ
DINIZ DA COSTA NETO, quando ouvido em juízo (id. 43807800 a 43807802) RICARDO
confirmou que era responsável pela gestão financeira da RT Lucena Comunicação Ltda ME, o
que foi corroborado por seu sócio, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, tendo pleno conhecimento
dos pagamentos efetuados mensalmente pelo PSC de Maringá, bem como das transferências
realizadas na sequência para pessoas próximas a EDMAR. De seu depoimento extrai-se:

Num. 44572593 - Pág. 97
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

JUÍZA: a respeito do contrato, foi um contrato formal ou um contrato verbal?
RICARDO: não, formal. Documentado... acho que o Diniz que cuidava, O Diniz
Junior cuidava da parte administrativa, nessa função ele que assinava, acho que
ele era o que assinava essas partes. Eu cuidava mais da criação e administração
burocrática.
JUÍZA: consta aqui dos autos que quando a empresa RT Lucena recebia alguma
[inaudível] de dinheiro mensalmente, era repassado para algumas contas de
familiares do Edmar. O senhor tem conhecimento por que era repassado esse
dinheiro?
RICARDO: então, não tenho conhecimento por que, mas era sob organização do
Diniz... ele é avô do meu filho, então é uma empresa familiar, o Diniz Junior é tio
do meu filho, então a gente fizemos a sociedade da empresa tocava... então essa
parte financeira eu administrava, mas ele que direcionava os pagamentos,
pagamento de custo.

Assim, não só permitiu o uso da empresa de sua titularidade para o esquema de desvio de
recursos do partido, como também participou da divisão desses valores.
Assim, considerando que sua conduta foi além da mera participação acessória no esquema, mas
que de fato tinha conhecimento do volume de pagamentos efetuados pelo partido em razão de
contrato simulado, firmado pela empresa que leva seu nome, bem como que tais valores eram
imediatamente repassados, sob orientação de JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, a familiares de
EDMAR, faz-se necessária a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Presente, portanto, circunstância judicial desabonadora em desfavor do recorrido, consistente na
circunstância do crime, fixo a pena-base com acréscimo de 1/6 sobre o patamar mínimo,
totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Circunstâncias legais:
A sentença recorrida não vislumbrou, quanto a RICARDO, a presença de circunstâncias
atenuantes ou agravantes da pena, contra o que não se insurgiu o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, razão pela qual mantém-se inalterada a pena fixada na 1ª fase, ou seja, 1 ano e 2
meses de reclusão e 12 dias-multa.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Considerando o inequívoco conhecimento do recorrido acerca da origem dos recursos

Num. 44572593 - Pág. 98
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
transferidos pelo partido para sua empresa, bem como os repasses efetuados em benefício de
EDMAR na sequência, a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 171 do
Código Penal, na proporção de 1/3, é medida necessária.
Dessa forma, fixo a pena definitiva do recorrido RICARDO TADEU LUCENA em 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.
O valor do dia-multa fixado na sentença (1/3 do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado) encontra consonância com a legislação e contempla a situação
econômica do réu, razão pela qual não merece qualquer reparo.
Assim também quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual se mantém aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), com as mesmas condições impostas na sentença.

c.2) Substituição da pena privativa de liberdade

Considerando que, mesmo com a majoração da pena aplicada, esta permaneceu abaixo de 4
anos, bem como que os crimes não foram perpetrados com violência ou grave ameaça, mantém-
se a substituição feita na sentença.
Todavia, no que concerne à prestação pecuniária, dado o recrudescimento da pena privativa de
liberdade ora substituída, é de se aplicar à pena alternativa idêntica majoração, resultando na
fixação do pagamento de 56 salários mínimos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

c.3) Visual law

A fim de facilitar a compreensão dos destinatários da decisão acerca de seu conteúdo, anexa-se
a este voto o quadro abaixo:

Num. 44572593 - Pág. 99
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

d) José Diniz da Costa Neto

d.1) Art. 171, § 3º, do Código Penal

Circunstâncias judiciais:
No que se refere a JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, a sentença recorrida entendeu por
inaplicáveis os vetores de desabono de sua conduta e vida pregressa ao caso em questão.
Para o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, no entanto, sua culpabilidade é reforçada pelo
volume de recursos públicos desviados por meio do esquema fraudulento, devendo ser
exasperada a sua pena-base para o crime de estelionato.
De fato, consoante o que se extrai das evidências expostas no processo, a conduta de JOSÉ
DINIZ DA COSTA NETO excedeu os limites da mera configuração do crime de estelionato, na
medida em que, conjuntamente com seu amigo de longa data, EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
orquestrou o esquema destinado a desviar recursos públicos dos cofres partidários para os
beneficiários, utilizando, para tanto, não só a empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, a qual
administrava de fato, como também triangulação por intermédio da PAX Engenharia e

Num. 44572593 - Pág. 100
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Empreendimentos Ltda.
Para além da vultosa quantia desviada - o que já foi objeto de exaustiva análise quanto aos
demais corréus -, a conduta do recorrido agrava-se por seu papel como operador do esquema.
A ele incumbiu a função de distribuir, conforme a conveniência de EDMAR, os valores recebidos
do partido pela RT Lucena Comunicação Ltda ME. Não só isso, mas, conforme depoimentos dos
sócios oficiais do negócio, RICARDO TADEU LUCENA e JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR - a ele
ligados por laços de parentesco -, era responsável por orientar os pagamentos, quais valores
deveriam ser pagos a quem, quanto deveria ser repassado à familiares e credor de EDMAR por
meio da empresa PAX Engenharia, com a qual não mantinha qualquer vínculo, além de organizar
a parte burocrática, com a formalização de contrato simulado e a emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas.
É de se notar que, de acordo com seu próprio depoimento judicial (id. 43807794 a 43807799), era
o verdadeiro administrador por trás da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, registrada
oficialmente como sendo de propriedade de RICARDO e DINIZ JUNIOR. De sua oitiva, destaco:

JUÍZA: nessa época, qual era sua participação na RTL?
DINIZ NETO: então, essa empresa ela foi feita pelos meus filhos - e no caso eu já
considero o Ricardo como filho, porque ele foi casado com a minha filha, Maria
Tereza, e ele é pai do meu neto, e ele virou um filho também por extensão -, de
maneira que os dois me ajudaram, porque naquele período eu tava enfrentando
uma dificuldade com meu cadastro e era muito inseguro fazer essa empresa, ter
uma empresa que estivesse no meu nome, então eles assumiram isso e nós
trabalhávamos juntos. [inaudível] e eu também procurava assessorá-los em tudo
que eles precisavam, especialmente naquilo que é da minha expertise, que era
marketing político, área de comunicação em geral, essa parte.
JUÍZA: o senhor realizou algum contrato com o partido em 2015?
DINIZ NETO: é, quando foi feito esse contato, foi feito um contato comigo para
que eu fizesse um trabalho - eu depois gostaria de explanar a respeito do que foi
esse trabalho -, e a primeira coisa que foi feita foi um contrato.

Assim, a partir da versão dada pelo próprio recorrido é possível verificar que este também utiliza-
se de "laranjas" para seus negócios, oriundos de seu círculo familiar.
O fato de ter aberto empresa, da qual era o verdadeiro proprietário, em nome de seus familiares,
denota inclusive um possível ilícito de natureza fiscal, voltado a ocultar patrimônio e renda tanto
dos órgãos de fiscalização tributária quanto de eventuais credores, nos mesmos moldes
empregados por seu amigo EDMAR.

Num. 44572593 - Pág. 101
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Logo, vê-se claramente que, abaixo de EDMAR, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO desempenhava
o papel de maior relevância no esquema criminoso, tendo arquitetado e executado a parte
operacional da distribuição dos valores entre os seus e EDMAR.
Essa ascendência é verificada a partir dos depoimentos de RICARDO (já citado) e DINIZ
JUNIOR, que, em juízo (id. 43807817 a 43807818), asseverou que:

Tem conhecimento do repasse do dinheiro da conta da R.T.L para terceiros; o
repasse foi feito por decisão do pai relacionado a empréstimo junto ao Edmar;
assinou o contrato como sócio nominal; o Ricardo era responsável pela parte
financeira da empresa; o líder dos trabalhos era seu pai.

Portanto, a pena-base não pode ser fixada em seu patamar mínimo, dada a existência de mais de
uma circunstância judicial desfavorável em relação ao recorrido.
Para além das circunstâncias do crime, em razão do vultoso montante desviado, há que se
considerar também a culpabilidade do agente, que coordenou, por detrás das cortinas, as ações
operacionais que possibilitaram o esquema, utilizando-se de CNPJ de fachada, em nome de
familiares.
Desse modo, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve
ser exasperada em 1/3, fixando-a em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Circunstâncias legais:
De acordo com a sentença a quo, não incide no caso nenhuma circunstância agravante ou
atenuante da pena, contra o que não houve insurgência por parte do recorrente, razão pela qual
mantém-se a pena no patamar fixado na 1ª fase, isto é, 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multa.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
No que concerne à 3ª fase da dosimetria, tem-se que é aplicável a qualificadora tipificada no § 3º
do art. 171 do Código Penal, consoante já analisado anteriormente, fixando a reprimenda
definitiva em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.
O valor do dia-multa fixado na sentença (1/3 do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado) encontra consonância com a legislação e contempla a situação

Num. 44572593 - Pág. 102
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
econômica do réu, razão pela qual não merece qualquer reparo.
Assim também quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual se mantém aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), com as mesmas condições impostas na sentença.

d.2) Substituição da pena privativa de liberdade

Considerando que, mesmo com a majoração da pena aplicada, esta permaneceu abaixo de 4
anos, bem como que os crimes não foram perpetrados com violência ou grave ameaça, mantém-
se a substituição feita na sentença.
Todavia, no que concerne à prestação pecuniária, dado o recrudescimento da pena privativa de
liberdade ora substituída, é de se aplicar à pena alternativa idêntica majoração, resultando na
fixação do pagamento de 66 salários mínimos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

c.3) Visual law

A fim de facilitar a compreensão dos destinatários da decisão acerca de seu conteúdo, anexa-se
a este voto o quadro abaixo:

Num. 44572593 - Pág. 103
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

e) José Diniz da Costa Junior

e.1) Art. 171, § 3º, do Código Penal

Circunstâncias judiciais:
No que se refere à 1ª fase da dosimetria da reprimenda, nos mesmos moldes do quanto já
analisado em relação aos demais corréus, é de se aplicar ao recorrido JOSÉ DINIZ DA COSTA
JUNIOR a mesma circunstância desabonadora relativa às circunstâncias do crime, dado o volume
de recursos movimentados através das contas de sua empresa.
Para além de sua participação no esquema por meio da assinatura do contrato fraudulento e do
uso das contas da empresa de sua titularidade, do relatório de id. 43807068, pp. 8-18, e id.
43807069, pp. 1-3, verifica-se que o recorrido efetuou saque da conta da RT Lucena
imediatamente ao recebimento de valores provenientes do partido, conforme abaixo:

2.6.1 - Consta no dia 09/07/2015, um saque com cartão no valor de R$ 58.500,00

Num. 44572593 - Pág. 104
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
na conta corrente analisada, conforme abaixo se descreve. Este valor está
dividido da seguinte forma:
A. Para o valor de R$ 33.500,00 consta: "saque realizado com uso de cartão e
senha pessoal", por pessoa jurídica, sem identificação do nome, mas constando
no campo "documento de identificação" o RG (Registro Geral) 83372729. Este
número de identidade se refere a JOSÉ DINIZ DA COSTA JÚNIOR, sócio da RT
LUCENA, conforme consulta realizada à SSP/PR (anexo 2).

Por tais razões, tem-se por devida a exasperação da pena-base por força das circunstâncias do
crime, na forma reclamada pelo recorrente, acrescendo ao quantum mínimo fração equivalente a
1/6, atingindo, desse modo, 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Circunstâncias legais:
Consoante se extrai da sentença, não foi aplicada ao caso nenhuma hipótese de agravamento ou
atenuação da pena, sem que o recorrente tenha se insurgido contra isso, mantendo-se, assim, a
pena tal qual fixada na 1ª fase, ou seja, 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:
Na mesma forma que os demais, é de incidir em desfavor do recorrido a qualificadora prevista no
§ 3º do art. 171 do Código Penal, na proporção de 1/3, tornando definitiva a pena aplicada em 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.
O valor do dia-multa fixado na sentença (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado) encontra consonância com a legislação e contempla a situação
econômica do réu, razão pela qual não merece qualquer reparo.
Assim também quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual se mantém aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), com as mesmas condições impostas na sentença.

e.2) Substituição da pena privativa de liberdade

Considerando que, mesmo com a majoração da pena aplicada, esta permaneceu abaixo de 4
anos, bem como que os crimes não foram perpetrados com violência ou grave ameaça, mantém-
se a substituição feita na sentença.

Num. 44572593 - Pág. 105
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Todavia, no que concerne à prestação pecuniária, dado o recrudescimento da pena privativa de
liberdade ora substituída, é de se aplicar à pena alternativa idêntica majoração, resultando na
fixação do pagamento de 7 salários mínimos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

c.3) Visual law

A fim de facilitar a compreensão dos destinatários da decisão acerca de seu conteúdo, anexa-se
a este voto o quadro abaixo:

5) Conclusão

De todo o exposto, verifica-se, da prova produzida tanto na fase investigativa quanto na instrução
processual, que os recorrentes EDMAR DE SOUZA ARRUDA, JOSÉ FERREIRA LEITE, JOSÉ
DINIZ DA COSTA NETO, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e RICARDO TADEU LUCENA
orquestraram e executaram um esquema de desvio de recursos oriundos do Fundo Partidário,

Num. 44572593 - Pág. 106
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
recebidos pelo Partido Social Cristão de Maringá, por meio de contrato simulado de prestação de
serviços com a empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, que emitia notas fiscais
ideologicamente falsas, a fim de serem usadas na prestação de contas do PSC à Justiça
Eleitoral, com o intuito de ludibriar a fiscalização constitucionalmente atribuída à esta
Especializada.
Segundo consta, EDMAR, na qualidade de presidente do PSC de Maringá no ano de 2015, forjou
a contratação da empresa RT Lucena Comunicação Ltda ME, administrada de forma oculta por
seu amigo de longa data, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, no intuito de desviar recursos públicos,
oriundos do Fundo Partidário, para pagamento de despesas pessoais de sua família, além da
quitação parcial de dívida que possuía com Alfredo João Delmutti Netto e, inclusive, para
aquisição de patrimônio que ocultava em nome dos filhos.
Para tanto, alistou o tesoureiro do partido, JOSÉ FERREIRA LEITE, que assinou o contrato
simulado em nome da agremiação e foi o responsável por atestar o recebimento fraudulento dos
serviços, além da realização dos pagamentos.
A fim de ocultar a movimentação financeira, EDMAR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO contaram
com o auxílio de Sidnei Oliveira Telles Filho, sócio-proprietário da empresa PAX Engenharia e
Empreendimentos Ltda, que foi utilizada para triangulação de valores utilizados para pagamento
de boletos de parcelas de compra de dois imóveis, em nome dos filhos de EDMAR, além do
pagamento de parte da dívida deste com Alfredo João Delmutti Netto.
Da prova colhida nos autos, não é possível afirmar, para além da dúvida razoável, que Sidnei
Oliveira Telles Filho tinha conhecimento de que os valores que transitaram pela conta de sua
empresa provinham do Fundo Partidário do PSC, do qual era vice-presidente à época, não o
eximindo, contudo, de participação em fraude à execução, já que tinha plena ciência de que
EDMAR possuía várias execuções em trâmite no Poder Judiciário, razão pela qual suas contas
bancárias estavam bloqueadas.
A partir das notas fiscais emitidas de forma ideologicamente falsa pela empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, EDMAR e JOSÉ FERREIRA LEITE, na qualidade de responsáveis
financeiros pelo PSC maringaense, apresentaram prestação de contas à Justiça Eleitoral
contendo informações falsas.
Por tais razões, foram mantidas as condenações contidas na sentença, com ampliação das penas
aplicadas, sendo mantida, ainda, a absolvição do recorrido SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO.
Abaixo, como recurso de simplificação da decisão, segue quadro comparativo entre a situação
dos réus na sentença e agora, por força do acórdão (já considerado o resultado final da votação
colegiada):

Num. 44572593 - Pág. 107
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

Num. 44572593 - Pág. 108
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de todos os recursos interpostos para, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
do
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL,
exclusivamente para o fim de majorar as penas impostas aos réus, mantida a absolvição de
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO; e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de EDMAR DE
SOUZA ARRUDA, JOSÉ FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO e JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, na forma da fundamentação.
Sem custas, em virtude da gratuidade da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 4º da Res. TSE
23.478/2016 (RC 1-25.2017.6.16.0134, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 18/10/2018).
Após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral às providências contidas no art. 478 e
seguintes do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná (Provimento
2/2021).
Sem prejuízo, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, à Secretaria Judiciária para que
oficie ao Juízo Eleitoral de primeiro grau para efetivar as determinações pertinentes ao
cumprimento desta decisão, inclusive com o lançamento do ASE respectivo no Cadastro Eleitoral
dos réus.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO

A Exma. Relatora, Desa. Claudia Cristina Cristofani, manteve em seu voto a causa de
aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral para o réu
Edmar, por entender que dirigente partidário deve ser equiparado a funcionário público,
fixando sua pena em 3 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 31 dias-multa.
Entretanto, com a devida vênia à e. relatora, entendo que tal agravante não pode ser

Num. 44572593 - Pág. 109
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
aplicada ao caso em tela.
O art. 350, parágrafo único, do CE estabelece que, se o agente da falsidade documental é
funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
Observe-se:
Art. 350
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de
registro civil, a pena é agravada.
A incidência desta causa de aumento exige, portanto, a condição de funcionário público,
além da conduta de prevalecer-se do cargo para a prática delituosa.
O conceito de funcionário público, para fins penais eleitorais, encontra-se disciplinado no
art. 283 do próprio Código Eleitoral, o qual coincide com o previsto no art. 327 do Código
Penal. Notem-se:
Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça
Eleitoral:
I - os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo
Juntas Apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de
Tribunal Eleitoral;
II - Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral;
III - Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou Juntas
Apuradoras;
IV - Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral.
§ 1º Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no
presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública.
§ 2º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos
neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista,

Num. 44572593 - Pág. 110
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
Como se pode notar, tanto o Código Eleitoral quanto o Código Penal associam o conceito
penal de funcionário público ao exercício de atividade pública, ou seja, a um vínculo,
ainda que transitório ou sem remuneração, com a Administração Pública direta ou
indireta.
No entanto, os dirigentes partidários não exercem cargo, emprego ou função pública, mas
atuam no âmbito interno de partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito
privado, regidas pela Lei n.º 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), de sorte que não
mantêm com o Estado qualquer vínculo funcional que justifique sua equiparação a
funcionários públicos.
Destaca-se que, embora os partidos políticos recebam recursos públicos por meio do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tais pessoas
jurídicas de direito privado não se transformam, por isso, em entidades públicas ou
paraestatais.
A esse propósito o art. 1º, parágrafo único, da Lei dos Partido Políticos prevê
expressamente que partido político não se equipara às entidades paraestatais, que
seria o caso de uma OSCIP, por exemplo, em que o entendimento do STJ é pacifico no
sentido de que seus diretores se equiparam a funcionário público para fins penais.
De igual modo, o dirigente partidário não tem qualquer relação com cartorários, que
desempenham atividade típica da administração pública por meio de delegação de função
pública.
O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que se equipara a funcionário público aqueles
que exercem função em entidade que mantenha vínculo com o Poder Público e utilize
recursos públicos. Veja-se:
DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE.
COORDENADOR DA APAE. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS
PENAIS. ART. 327, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
6. O conceito de funcionário público por equiparação, nos termos do art. 327, § 1º, do
Código Penal, abrange aqueles que exercem função em entidade que mantenha vínculo
com o Poder Público e utilize recursos públicos, como no caso da APAE, afastando-se a
alegada atipicidade das condutas investigadas.
[...]
(RHC n. 200.429/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)
Como dito, a atuação dos dirigentes partidários é eminentemente privada, não guarda

Num. 44572593 - Pág. 111
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
qualquer relação com a atividade estatal, mesmo que envolva finalidades de interesse
público.
A mera gestão de recursos públicos ou a participação em atividades com repercussão no
processo democrático não são suficientes para caracterizar a atuação dos dirigentes
partidários como função pública.
Nesse contexto, importante mencionar o entendimento pacifico do TSE[1], no sentido da
desnecessidade de desincompatibilização de presidente de partido político, para
concorrer a cargos eletivos, o que reforça a impossibilidade da sua equiparação a
funcionário público também para fins de aumento da pena.
Cabe mencionar, ainda, que, nos autos n. 0600022-46.2019.6.16.0177, esta Corte
debateu sobre a natureza dos documentos que integram a prestação de contas, sendo
vencedor, por mais benéfico ao réu, o voto do relator designado, Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, assim fundamentado:
Objetivamente, ainda que utilizado o SPCE para a sua emissão, os recibos
eleitorais continuam sendo preenchidos por particulares, no caso os
dirigentes de partidos políticos ou seus subordinados, sob a sua orientação,
não havendo qualquer função pública associada a esse ato. Trata-se,
meramente, da emissão de documentos elaborados e firmados por
particulares, ainda que com a utilização de um sistema disponibilizado pelo
Poder Público.
A título de comparação, tem-se que há outros documentos que são emitidos por
particulares em sistemas disponibilizados pelo Poder Público. O caso mais evidente é o
das notas fiscais eletrônicas que, mesmo emitidas em sistemas públicos, não adquirem a
condição de documentos públicos, ao menos não para fins penais. No sentido:
(...)
A nota fiscal, para fins de direito penal, é considerada pela doutrina e jurisprudência
como documento particular.
(...) [STJ, 6ª Turma, HC 27122/MG, rel. Min. Paulo Medina, publ. 12/02/2007]
Portanto, a mera utilização - ainda que obrigatória - de um sistema disponibilizado para a
emissão dos recibos eleitorais não é justificativa para que os mesmos sejam alçados à
condição de documentos públicos, ao menos não para fins penais.
O voto vencido, lavrado pelo relator originário, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, com complementações apresentadas pela Desa. Claudia Cristina
Cristofani, assentou que o recibo eleitoral possui natureza jurídica de documento público,
tendo em vista que é emitido exclusivamente por meio dos sistemas oficiais da Justiça
Eleitoral (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE), sob regras estritas de
fiscalização, e com o objetivo de conferir transparência e fé pública aos recursos públicos
empregados nas campanhas eleitorais.
Entretanto, a natureza pública do documento não implica automaticamente a qualificação
do agente que o emite ou manipula como funcionário público para fins penais, nos termos
do art. 327 do Código Penal.

Num. 44572593 - Pág. 112
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18
Logo, há que se diferenciar a condição de documento público do recibo eleitoral, da
qualificação do agente como funcionário público para fins penais.
A aplicação de qualquer agravante no direito penal eleitoral deve observar interpretação
estrita, conforme preceituam o art. 1º do Código Penal e o art. 5º, inciso XXXIX, da
Constituição Federal.
Em razão do princípio da legalidade estrita, a interpretação das normas penais que impõe
as causas de aumento de pena deve ser restritiva, jamais extensiva ou analógica in
malam partem.
Dirigentes partidários, portanto, não exercem atividade estatal, mas sim função política e
administrativa no seio de entidades privadas, ainda que suas funções tenham reflexos
sobre o processo eleitoral.
É inviável, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal, aplicar-lhes, por
analogia ou interpretação extensiva, a causa de aumento prevista para os funcionários
públicos que se prevalecem do cargo.
Do meu ponto de vista, não há base legal para equiparar o réu, na condição de dirigente
partidário, a funcionário público para os fins do art. 350, parágrafo único, do Código
Eleitoral, razão pela qual entendo, com a devida vênia à relatora, que deve ser afastada a
aplicação da causa de aumento.
Desse modo, divirjo parcialmente da e. relatora, para dar parcial provimento ao recurso de
Edmar Arruda, com o fim de afastar esta causa de aumento de pena, fixando a sua
condenação em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 30 dias-multa, mantendo-se a
substituição feita na sentença, e a prestação pecuniária de 146 salários mínimos, nos
termos do art. 45, §1º, do Código Penal.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Consulta nº451, Resolução, Relator(a) Min. Néri da Silveira, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Tomo 10. Publicação: DJ - Diário de justiça, 19/06/1998

EXTRATO DA ATA

Num. 44572593 - Pág. 113
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/07/2025 11:07:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071011074931600000043513059
Número do documento: 25071011074931600000043513059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2025 12:45:18

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600240-63.2020.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: EDMAR DE SOUZA ARRUDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR25777, GUSTAVO TULIO PAGANI - PR27199 -
RECORRENTES: JOSE FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA, JOSE DINIZ DA COSTA
NETO, JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR - Advogados do(s) RECORRENTES: LETICIA VENTURA
SOARES ZANUTO - PR31733, LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR29663 - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: EDMAR DE SOUZA
ARRUDA - Advogados do(a) RECORRIDO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR25777, GUSTAVO
TULIO PAGANI - PR27199 - RECORRIDOS: JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR, JOSE DINIZ DA
COSTA NETO, JOSE FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA - Advogados do(s)
RECORRIDOS: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - PR31733, LUCIO BAGIO ZANUTO
JUNIOR - PR29663 - RECORRIDO: SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO - Advogados do(a)
RECORRIDO: PATRICIA CARLA FERNANDES PERICH - PR29605, FERNANDO TOSI
YOKOYAMA - PR91949, ANA PAULA ZANATTA - PR27635, LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI - PR56621, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, MARCOS
ROBERTO MENEGHIN - PR19039, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do
Ministério Público Eleitoral, negou provimento aos recursos de José Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena,
José Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa Junior, e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de
Edmar Arruda, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e da desembargadora
eleitoral Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.07.2025